Tribunal: TJES
Processo: 5008006-72.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Cerceamento de Defesa; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-22

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008006-72.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: NORBERTO LIMA VIEIRA DO NASCIMENTO

COATOR: DESEMBARGADORA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: SIMONE AFONSO LARANJA TELES - ES15877-A

ACÓRDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA JUDICIAL QUE INDEFERIU A GRATUIDADE, MAS DEFERIU O PARCELAMENTO SEM ESPECIFICAR O NÚMERO DE PARCELAS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RECURSO INTERPOSTO CUJO MÉRITO É A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO APENAS APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. O caso em exame consiste em saber se o Agravo Interno que tem como objeto o recebimento do Mandado de Segurança em que se pleiteia a gratuidade da justiça deve ter o preparo recolhido previamente ou só após o julgamento do mérito.

2. O caso se iniciou com a propositura de uma ação judicial em que se pleiteou a assistência judiciária gratuita. O pedido foi indeferido, mas o magistrado deferiu o parcelamento - o que, na prática, significa que a sentença, ao mesmo tempo, deferiu e indeferiu a assistência gratuita da Justiça.

3. Advertido na sentença sobre a aplicação de multa em caso de embargos protelatórios, preferiu o Agravante atravessar petição simples pedindo esclarecimentos e teve em seu desfavor decisão que cancelou a distribuição e o condenou a pagar custas judiciais.

4. Na via recursal, utilizada para discutir o direito de gratuidade da Justiça, o então recorrente teve todas as vias obstruídas por decisões judiciais que lhe exigiam o recolhimento prévio do preparo para ter seus recursos processados.

5. Vencido no feito de origem, o impetrante se valeu da via do Mandado de Segurança e teve em seu desfavor decisão monocrática terminativa por não caber Mandado de Segurança em face de ato judicial contra o qual caiba recurso. Interposto Agravo Interno, foi-lhe exigido o recolhimento de preparo, o que foi feito pelo Agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber, em suma, se o preparo deve ser recolhido no ato de interposição ou no julgamento do mérito recursal quando a gratuidade de assistência judiciária é o objeto do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Quando o mérito recursal é o pedido de assistência judiciária gratuita, o preparo só é exigível depois de julgado o mérito em caso de decisão de indeferimento do pedido.

8. Não faz sentido exigir que o jurisdicionado seja obrigado a recolher valores que alega não dispor para que seja processado o seu pedido de liberação de recolhimento da taxa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno provido para:

a)Declarar a nulidade absoluta da decisão monocrática que não conheceu da Apelação (
Id 8741163
) no feito tombado sob o número 5007856-96.2022.8.08.0021 - ato coator;

b)Declarar a nulidade absoluta da decisão monocrática que não conheceu do Agravo Interno (
Id 8741169
) no feito tombado sob o número 5007856-96.2022.8.08.0021 - ato coator;

c) Tornar sem efeito todos os atos posteriores aos atos declarados nulos;

d) Deferir o pedido de assistência judiciária gratuita;

e)Ordenar que o juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari desarquive o feito tombado sob o número 5007856-96.2022.8.08.0021 e dê a ele o devido prosseguimento;

f)Tornar sem efeito o cumprimento da decisão que condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a concessão da assistência judiciária gratuita (art. 98, §§2º e 3º, CPC) e suspender a sua execução, devendo ser oficiado o juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari.

Jurisprudência relevante:

STJ:

AgInt no REsp 1.900.902/DF

AgInt no REsp 1.937.497/SP

REsp 2.087.484/SP

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5008006-72.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: NORBERTO LIMA VIEIRA DO NASCIMENTO

COATOR: DESEMBARGADORA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso de agravo interno e conceder a segurança, nos termos do voto do Des. Pedro Valls Feu Rosa, relator designado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 10/04/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de
agravo
interno
interposto por
Norberto Lima Vieira do Nascimento
contra a r. decisão monocrática (ID 8862553) proferida por esta subscritora que denegou, liminarmente, o mandado de segurança impetrado pelo recorrente, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c o arts. 5º, incisos II e III, 6º, § 5º, e 10, todos da Lei nº 12.016/2009, por considerar não cabível a utilização daquela via eleita para desafiar o ato coator praticado pela eminente
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
e pelo
MMº. Juiz de Direito Leonardo Alvarenga da Fonseca
, consistente na prolação de decisões monocráticas inadmitindo o recurso de apelação cível nº 5007856-96.2022.8.08.0021.

Nas razões recursais (ID 9289251), o impetrante postula a concessão da gratuidade da justiça, a retratação desta Relatora a respeito do cabimento deste
mandamus
e o deferimento da tutela provisória ou a concessão da segurança pretendida, a fim de que o recurso de Agravo Interno na Apelação Cível nº 5007856-96.2022.8.08.0021 possa ser apreciado pela colenda Primeira Câmara Cível deste Sodalício, sustentando, para tanto, que:
i)
a jurisprudência majoritária tem se posicionado no sentido de ser desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita;
ii)
a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça em primeiro grau no processo nº 5007856-96.2022.8.08.0021, além de dúbia (sugeria a possibilidade de parcelamento na forma do art. 98, § 6º, do CPC/2015), foi impugnada via embargos de declaração (e petição chamando o feito à ordem) que não foram apreciados, tendo sido em seguida proferida sentença (e não decisão interlocutória) indeferindo a petição inicial e determinando o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC/2015), em afronta ao princípio do acesso à Justiça (art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da CF/88);
iii)
o agravante trouxe elementos probatórios suficientes que comprovam a sua hipossuficiência financeira que o impossibilita de tolerar com os custos processuais tendo, assim, direito ao benefício da justiça gratuita;
iv)
a interposição do recurso de apelação contra a mencionada sentença não possibilitava a autoridade coatora proferir decisão monocrática inadmitindo o apelo por falta de cabimento (art. 932, inciso III, do CPC/2015), já que foi manejado o recurso adequado, incorrendo em afronta ao postulado da colegialidade (arts. 934, 941, § 2º, e 943, do CPC/2015);
v)
foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa – mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) – de maneira desproporcional, pois o mérito da demanda não foi analisado e sequer houve trabalho considerável da parte contrária;
v
i
)
a decisão monocrática que inadmitiu o agravo interno interposto contra a decisão anterior, em virtude da deserção, também ofendeu o princípio da colegialidade, pois a finalidade deste recurso é justamente levar ao órgão colegiado, juiz natural da causa, a matéria que foi enfrentada monocraticamente (art. 1.021, § 2º, do CPC/2015), competindo ao órgão fracionário, ainda, realizar o juízo de admissibilidade;
vi
i
)
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que o recurso de agravo interno não está sujeito ao preparo;
vi
i
i)
os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
, motivo pelo qual, mesmo que o presente
mandamus
seja indeferido, deve ser revisto para afastar a desproporcionalidade de sua condenação ao pagamento de quantia aproximada de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
ix)
não houve arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na primeira instância, motivo pelo qual não poderia ter sido arbitrado honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015).

Com fulcro nesses argumentos, requer o impetrante agravante a reforma da decisão monocrática que denegou liminarmente o mandado de segurança para que o direito de ação possa ser exercido em relação ao processo nº 5007856-96.2022.8.08.0021, com o deferimento da gratuidade da justiça ou a possibilidade de efetuar o pagamento parcelado das custas iniciais ou, ainda, a remessa dos autos a autoridade coatora para apreciação do recurso de agravo interno na apelação cível, e, subsidiariamente, caso o
mandamus
seja indeferido, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais seja reduzida para 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Após indeferir o pedido de gratuidade da justiça (ID 10704849), o impetrante agravante comprovou o recolhimento do preparo deste agravo interno (ID’s 11116128 e 11116784).

A autoridade coatora não se manifestou, até mesmo por envolver o
mandamus
questão eminentemente de direito, e o Estado agravado, em contrarrazões (ID 11223221), sem maiores esclarecimentos, pugnou pela confirmação da denegação da segurança.

A douta Procuradoria de Justiça informou não possuir interesse em se manifestar a respeito da matéria (ID 11769213).

É o relatório.
Por não vislumbrar a possibilidade de exercer o juízo de retratação (art. 1.021, § 1º, do CPC/2015) e sendo inviável atribuir efeito suspensivo ao presente recurso
, na medida em que os argumentos formulados pelo impetrante agravante não possuem o condão de modificar a conclusão externada naquele pronunciamento monocrático a respeito da denegação da segurança,
solicito a inclusão do
recurso de agravo interno

em pauta para julgamento
.

*

A SRA. ADVOGADA SIMONE AFONSO LARANJA TELES:-

Boa tarde senhor Presidente; demais Desembargadores e Desembargadoras; serventuários da Justiça e colegas advogados. Desculpem-me se estiver um pouco nervosa, mas espero passar toda a minha argumentação.

Esse processo é um processo que mexeu muito comigo. Tenho dezesseis anos de advocacia e nunca enfrentei um processo como este. Peço desculpas se ficar um pouquinho nervosa.

Adentrei com uma petição em Guarapari para meu cliente e pedi assistência judiciária gratuita para ele. O juiz indeferiu e, no despacho, deferiu o parcelamento das custas.

Meu cliente em nenhum momento se impediu de pagar as custas, mas ele não tinha condições de pagar de uma vez só. No Regimento Interno do TJ, 288, fala que é possível o parcelamento. E o meu cliente queria fazer uso desse benefício.

Só que fiz uma petição, pedi ao juiz para se manifestar acerca da quantidade de parcelas, que meu cliente poderia pagar as custas, ele não se manifestou. Fiz mais um embargo, ele também não se manifestou. E nisso o juiz deu uma decisão extinguindo o meu processo.

Entrei então com uma apelação. Não juntei o preparo justamente porque estava discutindo assistência judiciária gratuita. Minha apelação não foi recebida e a parte contrária juntou uma contrarrazão da minha apelação. E como minha apelação não foi acolhida por conta do preparo, teve 10% (dez por cento) de honorários de sucumbência. E é aí que começa minha tristeza. Por quê?

Esse processo é um processo de trezentos mil reais. Então são 10% (dez por cento) de honorários. Trinta mil reais. Como vou falar para meu cliente que o processo nem começou e ele terá que pagar trezentos mil reais?

Nisso adentrei com o agravo interno da decisão. Meu agravo interno não subiu por conta de que eu não tinha juntado também as custas. Porque eu estava justamente discutindo as custas. Não acho óbvio, já que estou discutindo a questão da assistência judiciária gratuita, depositar as custas.

Então entrei com agravo interno. Meu agravo interno não foi para o Colegiado, ferindo até os artigos 934 e 943 do CPC. E nisso tive que entrar com mandado de segurança justamente para discutir porque o direito do meu cliente foi cerceado e o meu agravo interno que eu estava discutindo a questão da assistência judiciária gratuita, não subiu.

Essa decisão é teratológica porque ela feriu justamente os artigos 934 e 943 do CPC. Na decisão do mandato de segurança ele foi denegado. E nisso adentrei agora com o agravo interno. E fiquei muito aflita de novamente passar por uma situação muito constrangedora. E eu mesma depositei as custas do agravo interno do mandato de segurança.

O que peço no meu mandado de segurança? Como foi ferido o direito do meu cliente, porque o agravo interno teria que passar para o Colegiado, gostaria que o direito líquido certo dele, que o direito de ação dele fosse garantido. Em nenhum momento ele disse que não pagaria. Ele só queria o parcelamento.

Peço o deferimento do agravo interno no mandado de segurança, para ser julgado o agravo interno na apelação. Meu pedido subsidiário é que o processo retorne à Vara de Guarapari para que meu cliente possa pagar as custas e possa ter o direito de ação garantido.

Desculpa qualquer coisa. Estou meio nervosa. Obrigada.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo
interno
interposto por
Norberto Lima Vieira do Nascimento
contra a r. decisão monocrática (ID 8862553) proferida por esta subscritora que denegou, liminarmente, o mandado de segurança impetrado pelo recorrente, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c o arts. 5º, incisos II e III, 6º, § 5º, e 10, todos da Lei nº 12.016/2009, por considerar não cabível a utilização daquela via eleita para desafiar o ato coator praticado pela eminente
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
e pelo
MMº. Juiz de Direito Leonardo Alvarenga da Fonseca
, consistente na prolação de decisões monocráticas inadmitindo o recurso de apelação cível nº 5007856-96.2022.8.08.0021.

Em suas razões recursais, o impetrante agravante requer que a decisão monocrática proferida neste
mandamus
seja reformada, a fim de conceder a segurança postulada ou, ao menos, possibilitar que o recurso de Agravo Interno na Apelação Cível nº 5007856-96.2022.8.08.0021 possa ser apreciado pela colenda Primeira Câmara Cível deste Sodalício, sustentando, para tanto, que:
i)
a jurisprudência majoritária tem se posicionado no sentido de ser desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita;
ii)
a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça em primeiro grau no processo nº 5007856-96.2022.8.08.0021, além de dúbia (sugeria a possibilidade de parcelamento na forma do art. 98, § 6º, do CPC/2015), foi impugnada via embargos de declaração (e petição chamando o feito à ordem) que não foram apreciados, tendo sido em seguida proferida sentença (e não decisão interlocutória) indeferindo a petição inicial e determinando o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC/2015), em afronta ao princípio do acesso à Justiça (art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da CF/88);
iii)
o agravante trouxe elementos probatórios suficientes que comprovam a sua hipossuficiência financeira que o impossibilita de tolerar com os custos processuais tendo, assim, direito ao benefício da justiça gratuita;
iv)
a interposição do recurso de apelação contra a mencionada sentença não possibilitava a autoridade coatora proferir decisão monocrática inadmitindo o apelo por falta de cabimento (art. 932, inciso III, do CPC/2015), já que foi manejado o recurso adequado, incorrendo em afronta ao postulado da colegialidade (arts. 934, 941, § 2º, e 943, do CPC/2015);
v)
foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa – mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) – de maneira desproporcional, pois o mérito da demanda não foi analisado e sequer houve trabalho considerável da parte contrária;
v
i
)
a decisão monocrática que inadmitiu o agravo interno interposto contra a decisão anterior, em virtude da deserção, também ofendeu o princípio da colegialidade, pois a finalidade deste recurso é justamente levar ao órgão colegiado, juiz natural da causa, a matéria que foi enfrentada monocraticamente (art. 1.021, § 2º, do CPC/2015), competindo ao órgão fracionário, ainda, realizar o juízo de admissibilidade;
vi
i
)
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que o recurso de agravo interno não está sujeito ao preparo;
vi
i
i)
os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
, motivo pelo qual, mesmo que o presente
mandamus
seja indeferido, deve ser revisto para afastar a desproporcionalidade de sua condenação ao pagamento de quantia aproximada de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
ix)
não houve arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na primeira instância, motivo pelo qual não poderia ter sido arbitrado honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015).

Em que pese o louvável esforço do recorrente, após reapreciar a matéria em conjunto com os fundamentos invocados pelo impetrante nas razões deste agravo interno,
não vejo motivos para alterar meu convencimento externado anteriormente
, pois inexiste manifesta ilegalidade nos pronunciamentos judiciais exarados pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos e pelo MMº. Juiz de Direito Leonardo Alvarenga da Fonseca, que a substituiu em determinada oportunidade, durante o processamento do recurso de apelação cível nº 5007856-96.2022.8.08.0021 que permita a utilização excepcional da via do mandado de segurança para contestar decisões judiciais, especialmente quando há outros meios para impugná-las, o que justifica a manutenção da decisão monocrática que, liminarmente, denegou a segurança, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c o arts. 5º, incisos II e III, 6º, § 5º, e 10, todos da Lei nº 12.016/2009.

Depreende-se das provas pré-constituídas anexadas neste
mandamus
que o impetrante agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos materiais e morais (nº 5007856-96.2022.8.08.0021) em desfavor de Gboex-Grêmio Beneficente e de Ace Seguradora S/A solicitando a concessão da gratuidade da justiça para ser isentado do recolhimento das custas e despesas processuais (ID 8741156). Entretanto, após oportunizar que o impetrante recorrente comprovasse sua condição de hipossuficiência financeira (ID 8741157), o magistrado condutor do feito indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e
expressamente
impossibilitou o parcelamento do pagamento das custas e despesas de ingresso
, conclusão esta perfeitamente possível de ser extraída da decisão proferida, visto que apenas mencionou em determinado trecho anterior a necessidade da concessão parcial da gratuidade para a obtenção daquele parcelamento, situação não aferida (ID 8741158).

Na sequência, em vez de o impetrante agravante efetuar o recolhimento das custas iniciais, solicitou a remessa do feito à Contadoria do Juízo para que fossem adotadas as providências necessárias para o pagamento parcelado daquela despesa (art. 288 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça) [ID 8741159], como se esta benesse houvesse sido concedida pelo magistrado, o que implicou na prolação da sentença indeferindo a petição inicial, com fundamento no art. 290 do CPC/2015, e determinado o cancelamento da distribuição daquela demanda (ID 8741160), o que foi ratificado pelo julgador monocrático na decisão aclaratória (ID 6092258).

Inconformado, o impetrante agravante interpôs recurso de apelação cível contra aquela sentença no qual se limitou a sustentar a presença dos requisitos para a obtenção da gratuidade da justiça total ou parcial (parcelamento) [ID 8741162], motivo pelo qual, após a citação e apresentação de contrarrazões pelos requeridos naquela demanda (ID’s 6092268 e 6092278), a eminente Relatora, Desª. Marianne Júdice de Mattos, proferiu decisão monocrática não conhecendo do apelo por ser manifestamente inadmissível em virtude da ausência de regularidade formal, na forma do art. 932, inciso III, do CPC/2015, e do art. 201, § 2º, do RITJES, uma vez que não teria sido observada a dialeticidade necessária com os fundamentos da sentença objurgada (ID 8741163),
decisum
este que foi posteriormente aclarado, também monocraticamente pela preclara Desembargadora, para condenar o impetrante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, inciso III, do CPC/2015), a ser dividido entre os advogados de ambos os requeridos apelados (ID 8741165).

O impetrante agravante, então, interpôs recurso de agravo interno objetivando que os honorários advocatícios sucumbenciais fossem reduzidos para o patamar de, no máximo, 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 8741166), sendo que, após determinar o recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC/2015), por depender aquele recurso da comprovação da quitação daquela despesa (art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.974/2013, art. 158 do RITJES e Tabela de Custas Processuais) [ID 8741167] e o agravante solicitar que o feito fosse chamado à ordem (ID 8741168), o MMº. Juiz de Direito Leonardo Alvarenga da Fonseca, convocado para substituir a eminente Desª. Marianne Júdice de Mattos em seu período de afastamento (Ato Especial nº 130/2024 – ID 8741179), proferiu decisão monocrática não conhecendo do recurso, na forma do art. 932, inciso III, do CPC/2015, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal (ID 8741169).

Diante deste cenário, o requerente impetrou o presente mandado de segurança contra as citadas decisões monocráticas proferidas pela preclara Desª. Marianne Júdice de Mattos e pelo Des. Substituto Loenardo Alvarenga da Fonseca objetivando a concessão da ordem para que o direito de ação possa ser exercido em relação ao processo nº 5007856-96.2022.8.08.0021, com o deferimento da gratuidade da justiça ou a possibilidade de efetuar o pagamento parcelado das custas iniciais, e, subsidiariamente, caso o
mandamus
seja indeferido, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais seja reduzida para 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A despeito dos argumentos expostos pelo impetrante agravante, verifica-se que
o mandado de segurança foi indevidamente utilizado para contestar
as
decis
ões
judicia
is
indicada
s
como ato
s
coator
es
, na medida em que manejado como sucedâneo recursal, o que é estritamente vedado pelo art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009
1
,
não havendo espaço, também, para acolher o pleito alternativo formulado neste agravo interno
de nulidade exclusivamente da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível.

O cabimento
excepcional
do mandado de segurança contra ato judicial depende, além da irrecorribilidade deste, de a decisão encerrar ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Portanto, não é qualquer decisão judicial que pode ser atacada pela via mandamental, uma vez que o
mandamus
não deve ser aceito como sucedâneo recursal, exigindo-se, assim, que seja ela (i) irrecorrível, (ii) não suscetível de correição parcial (Súmula nº 267 do STF
2
), (iii) que não esteja acobertada pela coisa julgada (Súmula nº 268 do STF
3
), (iv) que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante e (v) manifestamente ilegal, teratológica ou com abuso de poder.

Tanto é verdade que a Lei nº 12.016/2009 (art. 5º, incisos II e III) é taxativa ao estabelecer como regra a não concessão da segurança contra ato judicial em que exista espécie recursal com efeito suspensivo para sua impugnação ou quando a decisão judicial houver transitado em julgado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo. Precedentes.”
(AgRg no RMS n. 71.794/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024, STJ) e que
“Conforme entendimento pacífico desta Corte, não se mostra viável a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial impugnável por recurso. O cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial recorrível somente é possível em situações excepcionais, não sendo esse o caso dos autos. Nos termos do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009; e no teor da Súmula 268/STF, aplicável, por analogia, não é cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado.”
(AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 67.142/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024, STJ).

Partindo dessa premissa que o mandado de segurança não deve ser aceito como sucedâneo recursal ou como ação autônoma de impugnação tendente à desconstituição da autoridade da coisa julgada, verifica-se que, na hipótese dos autos,
a impetração mandamental não se revela pertinente
, uma vez que as decisões monocráticas questionadas já transitaram em julgado e poderiam ter sido objeto de impugnação recursal oportuna pelo impetrante agravante, além de atualmente estar fluindo o prazo para a propositura de eventual ação rescisória, descortinando o manifesto descabimento deste
mandamus
, até porque os atos coatores indicados também não foram proferidos pelos julgadores de maneira ilegal, teratológica ou abusiva.

De fato, não há teratologia na prolação de decisão monocrática inadmitindo recurso de apelação cível (art. 932, inciso III, do CPC/2015), por ausência de regularidade formal em virtude da afronta ao princípio da dialeticidade, quando o apelante desafia sentença que indeferiu a petição inicial por falta de recolhimento das custas de ingresso e determina o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC/2015, mas opta por trazer como tese exclusivamente o suposto preenchimento dos requisitos necessários para obtenção da gratuidade da justiça que já havia sido indeferida anteriormente e não foi oportunamente impugnada pelo recurso de agravo de instrumento, tornando-se, portanto, preclusa.

Em outras palavras, se o pedido de gratuidade da justiça é indeferido e a parte não interpõe oportunamente o respectivo agravo de instrumento para desafiá-la e também não efetua o recolhimento das custas iniciais, é natural a prolação de sentença determinando o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC/2015, sendo que o eventual apelo interposto contra esta sentença deve impugnar exclusivamente a aplicação desta norma, ante a impossibilidade de debater o indeferimento da gratuidade da justiça, matéria já preclusa (arts. 505 e 507 do CPC/2015).

Esta Corte de Justiça reiteradamente tem deliberado nessa linha, ao decidir que
“
A questão relacionada à gratuidade de justiça está abarcada pela preclusão, já que a apelante não manejou agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que rejeitou o pedido de concessão da benesse, não tendo a r. sentença se pronunciado sobre a matéria. As custas prévias não foram recolhidas no prazo do art. 290 do CPC, portanto, o cancelamento da distribuição da ação monitória é medida que se impõe”
(AC nº 5000235-63.2022.8.08.0016, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, DP 18/08/2023, TJES) e que
“Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente recurso, tem-se verificada a preclusão. Diante da impossibilidade de rediscutir a questão que cerca a gratuidade de justiça e, tendo a autora deixado de efetuar o recolhimento das custas iniciais após determinação específica, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição.”
(AC nº 0000494-48.2020.8.08.0038, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, DP 04/05/2023, TJES).

Como o impetrante agravante interpôs o recurso de apelação alegando exclusivamente que faria jus à gratuidade da justiça (total ou parcial), sem mencionar eventual aplicação indevida da norma constante no art. 290 do CPC/2015, não se revela ilegal ou teratológica a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora que inadmitiu o apelo, já que uma das conclusões possíveis é que aquele recurso era manifestamente inadmissível por ausência de regularidade formal a atrair o disposto no art. 932, inciso III, do CPC/2015, que justamente foi previsto pelo legislador para mitigar o princípio da colegialidade (arts. 934, 941, § 2º, e 943, do CPC/2015).

Neste ponto, é importante registrar que o presente mandado de segurança foi impetrado para questionar os atos jurisdicionais proferidos pelos Desembargadores nesta instância revisora, tornando inviável tecer qualquer consideração a respeito da postura adotada pelo magistrado de primeiro grau na condução do processo. Entretanto, mesmo que fosse possível examinar tal conduta, afere-se que houve o indeferimento da gratuidade da justiça pelo julgador monocrático, obstando tanto a isenção do impetrante do recolhimento das custas de ingresso daquela demanda quanto a possibilidade de efetuar o pagamento parcelado (art. 98, § 6º, do CPC/2015), já que foi expressamente mencionado o indeferimento da gratuidade da justiça parcial, necessário para a obtenção do almejado parcelamento das despesas processuais, pois o requerente, diante de sua capacidade econômica, não faria jus a qualquer tipo de benesse oriunda da gratuidade da justiça.

Outra questão a ser registrada neste ponto, também, é a inexistência de teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão proferida pela eminente Desembargadora Relatora que, após inadmitir o recurso de apelação cível, condenou o impetrante agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois, a despeito de não ter sido estabelecida esta verba honorária em primeira instância, a citação do réu para responder a apelação e apresentar contrarrazões, angulariza a relação processual e, consequentemente, possibilita a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85 do CPC/2015), a qual, no caso,
foi arbitrada com base no disposto no art. 85, § 4º, inciso III, do CPC/2015, e no Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ, isto é, no percentual mínimo previsto em lei sobre o valor atualizado atribuído à causa pelo próprio impetrante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.549.240/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022, STJ) e que
“É certo que, extinto o feito anteriormente à citação do réu, não poderá haver a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois, sem citação, o réu sequer é chamado a integrar a relação processual. Todavia, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência”
(AgInt no REsp n. 1.874.804/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021, STJ).

Frisado isso, além de a mencionada decisão monocrática não se revelar teratológica ou ilegal, era suscetível de impugnação pelo recurso de agravo interno, o qual pode ensejar a imediata retratação pelo Relator, evidenciado o descabimento da utilização do mandado de segurança para questioná-la. Tanto é verdade que o impetrante interpôs o referido recurso de agravo interno, o qual, por sua vez, também não foi conhecido monocraticamente pelo Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca em virtude da aplicação da pena de deserção, por não ter sido recolhido o preparo recursal pelo requerente, a despeito de devidamente intimado para tanto (art. 1.007,
caput
e § 4º, do CPC/2015).

Novamente, não há teratologia ou ilegalidade na prolação desta decisão monocrática, pois, ao contrário do alegado pelo impetrante agravante e conforme mencionado pela autoridade coatora,
“
O agravo interno constitui recurso que depende de preparo, nos termos do art. 8º, §1º, da Lei nº 9.974/2013 (Regimento de Custas), do art. 158 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça bem como conforme Tabela de Custas Processuais Vigentes disponível no sítio eletrônico da CGJ/ES (
Agravo Interno Cível - Código 1208
)”
, de forma que a ausência de comprovação do recolhimento do preparo implica o não conhecimento daquele recurso fruto da deserção.

É indiferente a circunstância de outros Judiciários do país não cobrarem o pagamento do preparo para a interposição do recurso de agravo interno, pois no âmbito do Estado do Espírito Santo existe previsão legislativa e regulamentar que impõe o recolhimento daquela despesa, tornando-se imprescindível a sua aferição para a admissibilidade daquele recurso.

Em hipótese extremamente semelhante à noticiada neste
mandamus
, esta Corte de Justiça assim já concluiu, vejamos:

AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE PREPARO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. I – O recorrente que não comprovar no ato de interposição de recurso o pagamento do respectivo preparo, deverá ser intimado para providenciar o pagamento em dobro, sob pena de deserção.
II – Na concretude do caso, embora devidamente intimado para recolher o preparo recursal em dobro, o recorrente deixou de comprovar o pagamento, o que enseja o reconhecimento da deserção de seu agravo interno.
III – Preliminar de deserção suscitada e acolhida de ofício. Recurso não conhecido. (AInt no AI nº 5002098-39.2021.8.08.0000, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 4ª C. Cíve, DP 18/05/2022,TJES).

Não desconheço que o recurso de agravo interno não pode ter o seu mérito apreciado monocraticamente, visto que o seu escopo é justamente devolver ao órgão colegiado, juízo natural da causa, a matéria que foi objeto de deliberação monocrática pelo Desembargador (art. 1.021, § 2º, do CPC/2015). Todavia, quando o recurso de agravo interno não preenche os requisitos necessários para sua admissibilidade, é possível não conhecê-lo monocraticamente, na forma do art. 932, inciso III, do CPC/2015, sem que se possa falar em afronta ao princípio da colegialidade, situação que se observa no ato coator indicado neste
mandamus
.

É importante ressaltar, neste ponto, que não era o caso de aplicação da norma constante no art. 101, § 1º, do CPC/2015
4
, pois, ao contrário do alegado pelo impetrante, aquele recurso de agravo interno tinha por objetivo desafiar decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível por ausência de regularidade formal, o qual, por sua vez, impugnava sentença que havia determinado o cancelamento da distribuição do processo originário, de forma que, conforme já dito, a matéria objeto de debate não envolvia, ou ao menos não deveria envolver, a gratuidade da justiça, tornando imprescindível o recolhimento do preparo recursal, até porque o impetrante foi devidamente intimado a este respeito e não interpôs o recurso oportuno para questionar tal exigência.

Da mesma forma que a decisão monocrática anterior, aquela que inadmitiu o recurso de agravo interno também estava suscetível de impugnação recursal, pois toda decisão monocrática proferida por Desembargador desta Corte de Justiça pode ser desafiada por novo agravo interno, nos termos do art. 1.021,
caput
, do CPC/2015, além de atualmente, com o seu trânsito em julgado, estar apta de ser questionada pela via da ação rescisória, tornando indubitável o descabimento deste mandado de segurança para desafiá-la.

Como o impetrante agravante não adotou o procedimento correto em relação ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática da autoridade coatora que inadmitiu o anterior recurso de apelação cível e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, inciso III, do CPC/2015), a ser dividido entre os advogados de ambos os requeridos apelados, as matérias relacionadas ao cancelamento da distribuição do processo nº 5007856-96.2022.8.08.0021 e a proporcionalidade da quantia arbitrada a título de honorários advocatícios sucumbenciais não foram objeto de apreciação por esta instância revisora, já que os recursos não superaram a barreira de suas admissibilidades, conclusão esta que poderia ter sido impugnada pelo requerente pelas vias ordinárias e que não se revela teratológica ou ilegal.

Ainda que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam consectários legais da condenação, ostentando natureza de ordem pública, a inadmissibilidade do recurso de agravo interno pela eminente Desembargadora Relatora obstou sua apreciação naquela oportunidade, inexistindo teratologia ou ilegalidade que permita que esta matéria seja objeto de apreciação de ofício e após o trânsito em julgado nesta oportunidade e por meio de mandado de segurança.

Diante deste cenário,
não há razão para a utilização do mandado de segurança nesta oportunidade
, já que serviria para substituir as formas impugnativas previstas em lei – recurso de agravo interno e ação rescisória – e para combater decisões judiciais não teratológicas e nem manifestamente ilegais, evidenciando a absoluta vedação ao manejo do
mandamus
, conforme disposto no art. 5º, incisos II e III, da Lei nº 12.016/2009, e nas Súmulas nº 267 e nº 268 do Supremo Tribunal Federal
5
, sob pena de subverter as normas do ordenamento jurídico.

Na realidade, o que se extrai dos autos é que o impetrante agravante teve o benefício da gratuidade indeferido pelo magistrado, mas, por equívoco, considerou que o parcelamento das custas de ingresso havia sido concedido, o que gerou todo o embaraço naquela demanda com o indeferimento da inicial pela ausência do recolhimento daquela despesa processual e o consequente cancelamento da distribuição, inexistindo qualquer teratologia ou ilegalidade pelos eminentes Desembargadores que atuaram na condução dos recursos de apelação cível e de agravo interno a autorizar a excepcional utilização deste mandado de segurança, podendo todas as questões ali tratadas serem objeto de apreciação recursal ou por meio de ação rescisória.

Impõe-se, portanto, a
preservação da decisão monocrática que
deneg
ou, liminarmente,
a segurança
, com a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão do não cabimento da impetração do
mandamus
, vez que era admissível a utilização de recurso com possibilidade de agregação de efeito suspensivo e de ação rescisória.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno
e
a ele nego
provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada que, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c o arts. 5º, incisos II e III, 6º, § 5º, e 10, todos da Lei nº 12.016/2009, denegou, liminarmente, o mandado de segurança, diante do não cabimento desta via para combater as decisões judiciais proferidas pela autoridade coatora.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminente Presidente em respeito à sustentação oral, peço vista dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 22/05/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Agravo Interno interposto por Norberto Lima Vieira do Nascimento em face de decisão monocrática que denegou a segurança com base no não cabimento da ação mandamental por ele movida.

Originalmente, o caso versa sobre um Mandado de Segurança impetrado em face de ato supostamente ilegal praticado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos e pelo ilustre magistrado Leonardo Alvarenga da Fonseca.

A situação sob análise merece uma breve rememoração, uma vez que se trata de situação suficientemente complexa e que não se restringe a este processo - os atos coatores atacados têm natureza jurisdicional e foram praticados no bojo do processo tombado sob o número 5007856-96.2022.8.08.0021.

Voltemos à origem do problema.

O drama que ganhou proporções lacrimosas na sessão do dia 10/04/2025 do egrégio Tribunal Pleno teve seu início com uma simples questão jurídica, qual seja, o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

O processo de número 5007856-96.2022.8.08.0021 tramitou perante a 3ª Vara Cível de Guarapari versava sobre uma “Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” (
Id 8741156
). Na exordial, a parte autora, ora agravante, formulou o pedido de assistência judiciária gratuita, nos seguintes termos:

b) a concessão do benefício da justiça gratuita, por ser o Requerente pessoa sem condições de arcar com as custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais, sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família, consoante declaração anexa, artigo 5º, LXXIV e pela Lei nº 13.105/2015, artigo 98 e seguintes.

Depois de intimado para comprovar a sua condição de miserabilidade, a inicial foi emendada e a parte autora, quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita reiterado naquela oportunidade, requereu subsidiariamente o parcelamento do pagamento das custas processuais, em caso de indeferimento (
Id 8741157
):

Em caso de não deferimento do pedido de Benefício de Assistência judiciária gratuita/Justiça Gratuita, o que não se espera em virtude de o Requerente ter renda líquida menor de 10 salários mínimos e ser idoso, requer que sejam as custas processuais parceladas.

[...]

1. O acolhimento da Emenda a Inicial;

2. O deferimento da Assistência Judiciária Gratuita/Justiça Gratuita;

3. Caso Vossa Excelência, ainda mantenha o indeferimento do Assistência Judiciária Gratuita/Justiça Gratuita, requer o parcelamento das custas em 100 (Cem) Parcelas.

Na sequência, o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido e o de parcelamento das custas parcialmente deferido, nos termos abaixo (
Id 8741158
):

Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao autor.

No que se refere ao parcelamento de custas processuais, registro a necessidade do deferimento parcial dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 288, caput e §§, do CNCGJES, e art. 98, §6º, do CPC.

Conforme já externado, entendo que o autor não se qualifica como hipossuficiente na forma da lei, ainda que para o caso de deferimento parcial da justiça gratuita.

Em que pese a redação nem um pouco clara, pode-se depreender da decisão acima reproduzida que o pedido de assistência gratuita foi negado, mas o pedido de parcelamento das custas foi parcialmente deferido.

Mas em que termos foi dado esse deferimento parcial?

Foi pedido o parcelamento em cem prestações. O deferimento parcial não concederia o número de prestações pleiteadas, porém reconheceria legítimo um número menor de parcelas? Qual é o sentido prático da decisão acima reproduzida?

O comando da decisão nos fornece um norte, qual seja, o artigo 288 (
caput
e parágrafos) do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (CNCGJES) e o artigo 98, §6º do Código de Processo Civil.

Vamos a eles, começando pelo dispositivo legal, em respeito à hierarquia normativa:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

O dispositivo, embora essencial em termos de respaldo legal para o deferimento do parcelamento, não esclarece ao jurisdicionado, no caso concreto, como se dará efetivamente o parcelamento deferido, ou seja, em quantas parcelas ele terá de recolher as custas.

Vamos ao dispositivo do Código de Normas na versão que estava em vigor na data da decisão (15/12/2022):

Art. 288. O Juiz poderá, mediante requerimento, deferir parcialmente os benefícios da gratuidade da justiça para conceder o parcelamento das custas e despesas processuais que a parte tiver de adiantar no curso do procedimento (Código de Processo Civil, art. 98, § 6º), intimando-a, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento da primeira cota e das subsequentes, nos prazos e nos termos fixados na decisão.

§ 1º A decisão que conceder o parcelamento deverá considerar, além das condições econômicas da parte, a natureza da ação, as prioridades e preferências legais de julgamento, o plano de gestão da unidade judiciária e outras peculiaridades do caso concreto, harmonizando o número de parcelas com a perspectiva temporal de julgamento da ação, observado o princípio constitucional da razoável duração do processo.

§ 2º A primeira parcela deverá ser paga no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da disponibilização, no sítio eletrônico
www.tjes.jus.br
, das guias de recolhimento da conta de custas/despesas processuais, e as parcelas subsequentes nos prazos e nos termos fixados na decisão, seguindo o procedimento instituído no § 1º do art. 287 deste Código de Normas, sob pena de cancelamento da distribuição.

§ 3º Quando o parcelamento transpuser o ano fiscal, caberá à parte atualizar as parcelas vincendas no ano seguinte, de acordo com a variação do Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, imprimindo as guias remanescentes no sítio eletrônico
www.tjes.jus.br
.

https://www.tjes.jus.br/corregedoria/wp-content/uploads/2022/06/CN-JUDICIAL-2022_06_23-Vers%C3%A3o-1.9.12-Com-altera%C3%A7%C3%B5es-do-Provimento-008-2022.pdf

Como se depreende, o CNCGJES não nos ajuda - tampouco ajuda o jurisdicionado - acerca do número de parcelas a serem pagas. Pelo contrário. O Código de Normas pressupõe que a decisão especifique o número de parcelas e dá ao julgador alguns balizamentos,
v.g.
o §1º do artigo 288.

Em síntese, decisão foi claramente omissa, além de contraditória ao indeferir e, ao mesmo tempo, deferir parcialmente o mesmo pedido.

Em face dela, caberia a oposição de Embargos de Declaração, mas a parte autora optou por peticionar pedindo esclarecimentos acerca do
quantum
das custas e em quantas parcelas estas deveriam ser pagas (
Id 8741159
), o que não havia sido contemplado na decisão que deferiu parcialmente o pedido de parcelamento em cem vezes (
Id 8741158
).

Reproduzo os termos da petição de esclarecimento sobre parcelas e valores:

Conforme despacho de Vossa Excelência, o Requerente tem de recolher as custas processuais, assim como foi deferido o pedido de parcelamento das mesmas.

Requer que os autos sejam remetidos à Contadoria, para sejam realizados os cálculos das custas, assim como requer que este Juízo se manifeste se as custas podem ser parceladas em 10 (Dez) parcelas, em caso positivo, que as custas sejam expedidas pelos meses deferidos de parcelamento.

Em resposta, o magistrado sentenciou indeferindo a petição inicial pelos seguintes motivos (
Id 8741160
):

Recepcionada a inicial pelo ID 19601815 foi determinada a comprovação da hipossuficiência financeira do autor para fins de análise do pedido de gratuidade da justiça, sendo que através do ID 20119906 a parte manifestou-se.

Contudo, no ID 20219543 foi indeferido o pedido de gratuidade e de parcelamento das custas e despesas de ingresso. No particular, deflui-se do sistema que a parte não quitou as custas e insiste no parcelamento das custas (ID 20983027).

Ora, mas o parcelamento das custas, havia sido parcialmente deferido, conforme documento de
Id 8741158
que, peço vênia, para mais uma vez reproduzir:

Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao autor.

No que se refere ao parcelamento de custas processuais, registro a necessidade do deferimento parcial dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 288, caput e §§, do CNCGJES, e art. 98, §6º, do CPC.

Como já dito, a decisão judicial não padeceu apenas de omissão, mas de contradição, o que desafia, em tese, a oposição de Embargos de Declaração.

No entanto, na parte final da sentença, o magistrado fez uma advertência ao jurisdicionado:

Advirto desde logo que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Obviamente que a oposição dos Embargos de Declaração nesse cenário estaria dentro das hipóteses legais. No entanto, coloco-me no lugar do jurisdicionado e me lembro que este que acabou me advertir sobre a oposição dos aclaratórios é o mesmo juízo que deferiu o parcelamento (
Id 8741158
) sem especificar em quantas parcelas e, na sequência, cancelou a distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas e pela insistência da parte no parcelamento (
Id 8741160
).

Seria ele a fazer o juízo de admissibilidade dos embargos.

Nesse cenário de possível aplicação de multa por expressa advertência, o jurisdicionado atravessou uma petição simples com o nome de “Chamamento do Feito à Ordem” informando que o juízo não apreciou a petição de envio dos autos à contadoria (
Id 8741161
) e pediu que fosse oportunizado a ele fazer o correto pagamento da custas.

“Data máxima vênia”, o r. juízo deixou de apreciar a petição de Id. 20983027, que pleiteia o envio dos autos para contadoria, sentenciando (Id. 21582809) o arquivamento do presente processo trazendo prejuízo ao Requerente.

Assim, visando evitar futura nulidade e em observância da formalidade intrínseca, requer a apreciação da petição de Id. 20983027 por Vossa Excelência, para que seja desarquivado os presentes autos e oportunizado ao Requerente o correto pagamento das custas e posterior seguimento do processo.

Nota-se, com isso, que, ao contrário do que afirmou a sentença, não houve resistência da parte em recolher as custas - ela apenas pedia ao juízo para dizer como o valor devido deveria ser pago. Apenas isso.

O que chama a atenção também é o irônico (e ilógico) fato de o juízo, ao encerrar o feito, condenar o jurisdicionado ao pagamento das custas - aquelas que ele mesmo não especificou em quantas vezes deveriam ser pagas ao deferir parcialmente o pedido de parcelamento.

Ao menos, não houve condenação em honorários advocatícios.

Sem condenação em verba honorária, ante a ausência de citação.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas de ingresso.

Sem sucesso na sua empreitada, o jurisdicionado interpôs Apelação e não recolheu o preparo, pois a gratuidade da justiça era o mérito do recurso (
Id 8741162
).

NORBERTO LIMA VIEIRA DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos, por intermédio de seus advogados e bastante procuradores “in fine” assinados, ambos com escritório profissional localizado na
Rua Pedro Palácios, nº 60, sala 706/707
, Edifício João XXIII, bairro Centro, Vitória/ES, CEP nº 29015-160, onde indica para receber as citações e intimações de estilo, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência com fulcro nos arts. 1.009 e ss. do Código de Processo Civil, interpor o presente,

RECURSO DE APELAÇÃO

Em face da r.sentença de Id. 21582809, que não concedeu a assistência judiciaria ao Recorrente e arquivou o presente feito, pleiteando-se a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, observada as providências necessárias.

Cumpre ressaltar que o Recorrente deixa de recolher as custas processuais, uma vez que objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A Apelação foi distribuída para a eminente Desembargadora Marianne Júdice Mattos, uma das autoridades apontadas como coatoras no presente feito, que, monocraticamente, com base no artigo 932, III do Código de Processo Civil, não conheceu do recurso.

Compulsando a mencionada decisão, pude verificar que a ilustre Desembargadora entendeu que o pedido pela assistência judiciária gratuita estaria precluso, uma vez que a decisão que o indeferiu não foi oportunamente atacada por meio do recurso de Agravo de Instrumento, na forma do artigo 1.015, V do Código de Processo Civil (CPC).

Rememoro que essa fatídica decisão não atacada é aquela que não especificou a quantidade de parcelas em que o jurisdicionado deveria fazer o recolhimento das custas. Na sequência, veio a sentença cancelando a distribuição e, por ironia, condenando a parte ao recolhimento das custas - até agora não se sabe em quantas parcelas.

Ao apelar para o Tribunal, o jurisdicionado encontra mais uma barreira processual ao seu direito de acesso à Justiça. Dessa vez, teve em seu desfavor o instituto da preclusão. Reproduzo respeitosamente um trecho da decisão monocrática (
Id 8741163
)

Pois bem, conforme narrado, o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita foi veiculado na Decisão proferida no Id 6092250, em face da qual o Apelante não manejou o recurso cabível, operando-se a preclusão da matéria.

Nesse sentido, estabelece o artigo 101 do CPC que contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher o pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

Desta feita, não se admite a impugnação do indeferimento da gratuidade de justiça em sede de Apelação em face da sentença que determinou o cancelamento da distribuição do processo, pois neste decisum não foi apreciado tal requerimento.

Portanto, escorreita a r. sentença que determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015 pois escoado o prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação do autor/apelante por seu advogado, não houve o recolhimento das custas processuais prévias, tampouco interpôs recurso de agravo de instrumento (artigo 1.015, V, do CPC) impugnando o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Por essas razões, a eminente Desembargadora entendeu por não conhecer da Apelação por ausência de regularidade formal (art. 932, III, CPC):

Portanto, demonstrado que a apelação cível apresentada sustenta tão somente o preenchimento dos requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça, o seu não conhecimento é a medida que se impõe.

Pelo exposto, na forma do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso.

Permissa vênia
, fico a meditar na perplexidade do jurisdicionado que a) pediu assistência judiciária gratuita; b)teve seu pleito indeferido, mas obteve o direito ao parcelamento; c)buscou esclarecimento em quantas parcelas poderia recolher as taxas judiciais; d) ato contínuo, teve em seu desfavor uma sentença que cancelou a distribuição de sua ação e, ainda, lhe condenou ao pagamento das custas judiciais (não se sabe em quantas parcelas); e) apelou ao Tribunal de Justiça pedindo o desarquivamento do feito e renovando o pedido de assistência judiciária gratuita; f)teve como resposta que a matéria estava preclusa, pois deveria ele ter se valido do Agravo de Instrumento para o debate da matéria; g) a sentença que o condenou por ter batido às portas do Poder Judiciário estava escorreita.

O drama do jurisdicionado continua.

Ao tomar ciência da decisão monocrática, a parte apelada opôs Embargos de Declaração pedindo a condenação do jurisdicionado ao pagamento de honorários advocatícios - a apelada, em todo o processo, havia apresentado peça de contrarrazões de Apelação, além dos aclaratórios.

Com base no artigo 1.024, CPC, foi prolatada nova decisão monocrática (
Id 8741165
), dessa vez para condenar o jurisdicionado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Rememoro que a causa em questão tem o valor, à época do ajuizamento, de R$ 293.321,24 (duzentos e noventa e três mil, trezentos e vinte e um reais e vinte quatro centavos) e o jurisdicionado pleiteia a gratuidade da justiça, comprovando que possui renda mensal familiar de R$ 9.834,41 (nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos).

Agora, além de não ter tido o direito de ter sua causa julgada, o jurisdicionado, por ter se atrevido a bater às portas do Poder Judiciário, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 29.332,12 (vinte e nove mil trezentos e trinta e dois reais e doze centavos) - o que corresponde a 10% do valor da causa não atualizado.

Isso significa que nem se o jurisdicionado usasse de 100% dos seus rendimentos mensais por três meses consecutivos seria capaz de arcar com os honorários em relação aos quais foi condenado ao pagamento.

Isso significa que, no pior dos cenários, ainda que estivesse preclusa a matéria, com a decisão de condenação do jurisdicionado ao pagamento de honorários, ressurge o interesse processual em discuti-la. Ainda que se considerasse escorreita a sentença e o perfeito trâmite processual até este momento, a situação fática muda sobremaneira com uma condenação dessas, reabrindo a pretensão de discutir a assistência judiciária gratuita.

A despeito disso, o Calvário do jurisdicionado continua. O drama processual que,
data máxima vênia
, teria o potencial de fazer Franz Kafka enrubescer, tem um novo e trágico capítulo.

Naturalmente que o jurisdicionado se insurgiu em face da decisão monocrática que o condenou ao pagamento de honorários, interpondo o recurso de Agravo Interno (
Id 8741166
), em vista de colegiar o debate acerca de seu direito de acesso à Justiça.

Em resposta, foi prolatado um despacho (
Id 8741167
) informando que o Agravo Interno é um recurso que possui como requisito extrínseco de admissibilidade o preparo (!) e o jurisdicionado não havia comprovado o seu recolhimento.

Ora, fico a meditar como é que aquele que pleiteia a gratuidade da justiça teria de recolher um valor que alega não ter como pagar para ter o seu pedido de gratuidade processado e julgado.

Ao largo disso, foi determinado que o jurisdicionado recolhesse o preparo em dobro (!) sob pena de deserção. Transcrevo despacho na íntegra para conferir maior legitimidade:

O agravo interno constitui recurso que depende de preparo, nos termos do art. 8º, §1º, da Lei nº 9.974/2013 (Regimento de Custas), do art. 158 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça bem como conforme Tabela de Custas Processuais Vigentes disponível no sítio eletrônico da CGJ/ES (Agravo Interno Cível - Código 1208).

Nos casos em que o recorrente não comprovar o recolhimento no momento oportuno, o CPC determina a intimação, na pessoa de seu advogado, a fim de realizar o recolhimento em dobro (art. 1.007, §4°).

No caso dos autos, a parte agravante deixou de comprovar tal providência com relação ao presente agravo interno.

Sendo assim, INTIME-SE a parte agravante, na pessoa de seu patrono, para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Em uma tentativa desesperada, o jurisdicionado atravessa uma petição de chamamento do feito à ordem (
Id 8741168
) e, na sequência, foi prolatada nova decisão monocrática (
Id 8741169
) não conhecendo do Agravo Interno por deserção.

Reproduzo breve trecho da decisão:

Em face de tal decisão, foi interposto o presente agravo interno, sem que houvesse a comprovação do recolhimento do preparo recursal no ato de interposição, conforme expressamente exige o artigo 1.007, caput, do CPC, motivo pelo qual foi determinada a intimação da parte agravante para que procedesse o recolhimento em dobro (§4º, do artigo 1.007, do CPC), o que não foi atendido.

Assim sendo, diante da não demonstração do recolhimento do preparo recursal em relação ao presente recurso, deve ser aplicada a pena de deserção importando no seu não conhecimento, nos termos do artigo 1.007, §2o, do CPC.

Depois de ter tido as portas da Justiça fechada por todos os meios possíveis (preclusão, deserção etc) e restando condenado ao pagamento de honorários advocatícios em valor superior a três vezes a sua renda familiar mensal (tudo isso sem sequer ter tido o mérito da causa apreciado), o jurisdicionado impetrou o Mandado de Segurança (
Id 8741099
) que deu origem ao presente Agravo Interno.

O
writ
tem por objeto os atos da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos e do ilustre Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca que, monocraticamente, não conheceram da Apelação (
Id 8741163
) e do Agravo Interno (
Id 8741169
).

O Agravante pede assistência judiciária gratuita para a presente ação mandamental e alega que os atos praticados pelas autoridades coatoras violam o princípio da colegialidade.

Além disso,

Requer a segurança, para que o direito de ação possa ser exercido pelo Impetrante, devendo os autos serem remetidos à Vara de Origem, para que retorne a fase de conhecimento, devendo o Juiz deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, em caso de ser mantido o indeferimento, informar a quantidade de parcelas que foram deferidas no parcelamento anexando no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e ainda os atos posteriores ao despacho saneador sejam declarados nulos, ou seja, declarada nula a apelação e os demais atos subsequentes, assim como absolvidos o impetrante de pagamento de honorários de sucumbência;

Na remota hipótese de ser indeferido quaisquer dos pedidos anteriores, que a condenação dos honorários de sucumbência seja minorada para 1% (um por cento) sobre o valor da causa, conforme orientação do STJ, na forma da lei;

(itens “c” e “d” do item VI da petição inicial)

Para mais uma surpresa do jurisdicionado, foi prolatada decisão monocrática (
Id 8862553
) na qual é denegada a segurança com extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que era admissível utilização de recurso (!) ou ação rescisória em face dos atos apontados como coatores.

Impõe-se, portanto, a denegação da segurança, com a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão do não cabimento da impetração do
mandamus
, vez que era admissível a utilização de recurso com possibilidade de agregação de efeito suspensivo e de ação rescisória.

À luz do exposto, por reconhecer o não cabimento do mandado de segurança, denego a segurança, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c o arts. 5º, incisos II e III, 6º, § 5º, e 10, todos da Lei nº 12.016/2009, nos termos do disposto no art. 1.046, § 4º, do Código de Processo Civil.

Custas processuais, em havendo, pelo impetrante.

O jurisdicionado, ainda confiante de que o Poder Judiciário possa processar e julgar a sua causa, em face da decisão monocrática que denegou a segurança, interpôs o recurso de Agravo Interno.

Na sequência, o Agravante peticionou (
Id 10954401
) pedindo para que fosse dado efeito suspensivo ao processo original (5007856-96.2022.8.08.0021), pois, diante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, o feito foi baixado e se iniciou a fase de cumprimento de sentença: o jurisdicionado está sendo executado quanto ao pagamento dos honorários.

O pedido foi indeferido no Relatório (
Id 11928192
).

Na sequência, foi proferido despacho (
Id 10704849
) indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita para o presente Mandado de Segurança e foi determinado o recolhimento do preparo para o processamento do Agravo Interno, o que foi cumprido (
Ids 11116126
e
11116784
).

A eminente Relatora proferiu voto conhecendo do presente Agravo Interno mas negando-lhe provimento. Rogo humildemente vênias para divergir de seu culto entendimento pelas razões que passo a expor.

O processo enquanto
meio
de pacificação de controvérsia, para ser alçado à categoria de ciência a partir dos séculos XIX e XX, teve de buscar autonomia epistemológica em face de todas as outras dimensões da realidade, o que acabou custando muito caro para os aplicadores do Direito, sobretudo para o jurisdicionado.

Não sem razão, há exato um século (1925), foi lançado o livro
O Processo
, de Franz Kafka, um clássico da literatura que tanto chama a atenção dos profissionais do Direito, uma vez que trata, dentre outras importantes questões, da exacerbada autonomia que o processo judicial ganhou em face do mundo real.

Parece ser esse o drama que vive jurisdicionado/impetrante do presente
mandamus
.

Segundo o dicionário
Dicio
, teratologia é “a ciência que estuda as coisas monstruosidades orgânicas”. Já o
Michaelis
traz teratologia como sendo o “estudo das deformações ou anomalias no desenvolvimento do feto ou embrião”.

Em que pese não estarmos a tratar de fetos e embriões,
data máxima vênia
, penso ser a monstruosidade um atributo que se aplica ao presente caso.

Faço essa afirmação rogando
máxima vênia
aos eminentes Pares que pensam em sentido diverso, mas se trata de um aspecto crucial do ponto de vista técnico para sustentar meu posicionamento, uma vez que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a teratologia é um requisito essencial para admissibilidade do Mandado de Segurança contra ato judicial, conforme fez constar com habitual brilhantismo a eminente Relatora em seu voto condutor.

Reproduzo o trecho da preclara manifestação de Sua Excelência:

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que “o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo. Precedentes.” (AgRg no RMS n. 71.794/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024, STJ) e que “Conforme entendimento pacífico desta Corte, não se mostra viável a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial impugnável por recurso. O cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial recorrível somente é possível em situações excepcionais, não sendo esse o caso dos autos. Nos termos do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009; e no teor da Súmula 268/STF, aplicável, por analogia, não é cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 67.142/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024, STJ).

Na teratologia do presente caso, um cidadão bate às portas do Poder Judiciário, pede a concessão de assistência judiciária gratuita e recebe uma decisão que, ao mesmo tempo, indefere e defere parcialmente o pleito e, na sequência, afirma que o jurisdicionado não faz jus ao deferimento parcial.

Reproduzo mais uma vez o trecho da decisão:

Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao autor.

No que se refere ao parcelamento de custas processuais, registro a necessidade do deferimento parcial dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 288, caput e §§, do CNCGJES, e art. 98, §6º, do CPC.

Conforme já externado, entendo que o autor não se qualifica como hipossuficiente na forma da lei, ainda que para o caso de deferimento parcial da justiça gratuita.

Nesse sentido, respeitosamente, divirjo do entendimento externado pela eminente Relatora que, ao se referir a esta
kafkiana
decisão afirma que, apesar de um pequeno erro material (!), pode-se depreender com clareza o indeferimento do parcelamento, nos termos da decisão monocrática de
Id 8862553
.

Depreende-se das provas pré-constituídas anexadas neste
mandamus
que o impetrante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos materiais e morais (nº 5007856-96.2022.8.08.0021) em desfavor de Gboex-Grêmio Beneficente e de Ace Seguradora S/A solicitando a concessão da gratuidade da justiça para ser isentado do recolhimento das custas e despesas processuais (ID 8741156). Entretanto, após oportunizar que o impetrante comprovasse sua condição de hipossuficiência financeira (ID 8741157), o magistrado condutor do feito indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e impossibilitou o parcelamento do pagamento das custas e despesas de ingresso, conclusão esta perfeitamente de ser extraída da decisão proferida, apesar de pequeno erro material nela existente ao mencionar em determinado trecho o deferimento parcial da gratuidade (ID 8741158).

Permissa vênia
, é impossível se extrair das palavras acima expostas a conclusão pelo indeferimento do parcelamento. Pelo contrário. Ao me debruçar sobre o caso, lendo a decisão acima transcrita, cheguei à mesma conclusão a que chegou o jurisdicionado: a de que a gratuidade não havia sido concedida, mas, por outro lado, o pedido de parcelamento (em cem vezes) foi parcialmente acolhido.

No entanto, os termos do acolhimento parcial não foram explicitados na confusa manifestação do magistrado - além de obscura e contraditória, a decisão é omissa. Essa foi a origem de toda a teratologia em pauta e que este egrégio Tribunal, até o presente momento, não teve a capacidade de resolver.

Em termos bem prosaicos, as portas da Justiça foram duramente fechadas a este jurisdicionado que não só não conseguiu entrar na Corte, como dela foi enxotado e condenado (é este o verbo usado na sentença) ao pagamento das custas.

Em tempos em que se discute Justiça Multiportas, o jurisdicionado encontra a única porta de acesso ao Judiciário capixaba fechada, trancada, lacrada...

É de se notar que o mérito do caso até agora permanece intacto. Toda a trama até aqui vivida se resume a questiúnculas e armadilhas processuais completamente desconectadas do problema que o jurisdicionado gostaria de ter apreciado pela Justiça. É o processo ganhando autonomia, é Kafka nos assombrando.

Ao levar o pedido de acesso à Justiça ao Tribunal, o jurisdicionado esbarra em uma decisão monocrática não conhecendo do seu apelo sob o fundamento de que ele deveria ter agravado daquela confusa decisão que indeferiu a gratuidade da Justiça e ao mesmo tempo deferiu parcialmente o parcelamento.

O Agravo de Instrumento, como se sabe, em regra, possui apenas efeito devolutivo, de modo que, diante da impossibilidade de recolher as custas, penso que fatalmente sobreviria a sentença que cancelou a distribuição, o que levaria a uma inexorável perda de interesse recursal superveniente.

É o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DA VIOLAÇÃO AO ART. 1.015, V, C/C ART. 1.009 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUE SE INSURGE CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. PERDA DE OBJETO. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO. SÚMULA N. 83 DO STJ. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VERIFICADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 99, § 2º, DO CPC. SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.

2. Nos termos do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito no processo não implica, automaticamente, a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, devendo ser analisado o teor da decisão agravada e o conteúdo da sentença a fim de se verificar a ocorrência de prejudicialidade.

3. Não subsiste utilidade no julgamento de agravo de instrumento que se insurgiu contra o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, diante da superveniência da sentença que julgou o pedido principal e extinguiu o feito determinando o recolhimento das custas iniciais. Nesse caso, deve a parte manejar o recurso adequado para reformar a sentença que determinou o pagamento das custas iniciais.

4. Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Súmula n. 83 do STJ.

5. O Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que a declaração de pobreza objeto do pedido de assistência judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

6. Conforme já decidido pelo STJ,"a melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça". Precedentes.

7. Concluir de forma contrária ao decidido e aferir se a parte foi ou não devidamente intimada a comprovar a sua condição de hipossuficiente, conforme alega o recorrente nas razões do recurso especial, atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

8. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição.

9. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

No entanto, nesse ponto em específico (entendimento quanto à preclusão), não há ilegalidade alguma na decisão monocrática, embora dele divirja respeitosamente.

A afronta à lei se revela na leitura da decisão na íntegra (
Id 8741163
). O mérito da Apelação (
Id 8741162
) é a reforma da sentença que cancelou a distribuição do feito e, na oportunidade, reitera-se o pedido concessão de assistência judiciária gratuita.

É o que se aduz da leitura do item V da peça recursal:

Diante do exposto, requer que seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão apelada, desarquivando os autos e deferindo a gratuidade da justiça, dando seguimento ao processo, nos termos dos requerimentos formulados pelo Apelante na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos nos corpos deste recurso.

Justamente por discutir a gratuidade da assistência judiciária, o Apelante não recolheu o preparo (item II da peça recursal).

A decisão monocrática (
Id 8741163
), embora na parte dispositiva conclua pelo não conhecimento, em essência tem natureza meritória. Isso porque a eminente Desembargadora, a despeito da conclusão pela inadmissibilidade, enfrentou o mérito do recurso, o que se depreende da leitura dos seguintes trechos:

Analisando detidamente os autos, verifico que em decisão proferida no Id 6092250 foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que o soldo percebido pelo autor na condição de subtenente aposentado do exército rechaça a declaração de hipossuficiência financeira.

Devidamente intimado acerca de tal decisão (Id 6092251), o requerente/apelante apresentou petição requerendo a remessa dos autos à Contadoria para que sejam realizados os cálculos das custas (Id 6092252), e após foi certificado que não houve o recolhimento das custas processuais no prazo legal (Certidão no Id 6092253).

Sobreveio então a sentença determinando o cancelamento da distribuição diante da ausência de quitação das custas processuais prévias, na forma do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Pois bem, conforme narrado, o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita foi veiculado na Decisão proferida no Id 6092250, em face da qual o Apelante não manejou o recurso cabível, operando-se a preclusão da matéria.

Nesse sentido, estabelece o artigo 101 do CPC que contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher o pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

Outrossim, registra-se que não há que se falar em remessa dos autos à Contadoria do Juízo para que efetue o cálculo das custas, haja vista que cabe à parte autora, por meio de seu advogado, emitir a DUA de pagamento por meio do sistema de arrecadação, na forma do Regimento de Custas (art. 17 da Lei Estadual nº 9.974/2013).

Desta feita, não se admite a impugnação do indeferimento da gratuidade de justiça em sede de Apelação em face da sentença que determinou o cancelamento da distribuição do processo, pois neste decisum não foi apreciado tal requerimento.

Portanto, escorreita a r. sentença que determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015 pois escoado o prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação do autor/apelante por seu advogado, não houve o recolhimento das custas processuais prévias, tampouco interpôs recurso de agravo de instrumento (artigo 1.015, V, do CPC) impugnando o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Se o mérito do recurso é a reforma da sentença e ilustre julgadora entende que a sentença não merece reforma, então minha conclusão não pode ser outra a não ser que Sua Excelência, de fato, julgou o mérito recursal.

A ilegalidade,
permissa vênia
, está no fato de que o mérito da Apelação somente poderia ser julgado pelo Colegiado. Com a razão, portanto, o Agravante ao afirmar que a decisão violou o princípio da colegialidade.

E não só.

Quando sobrevém Embargos de Declaração pela parte Agravada (
Id 8741164
), a eminente Desembargadora condenou o Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa (
Id 8741165
).

O artigo 85 do Código de Processo Civil fixa o valor dos honorários entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível por meio dessas bases de cálculo, sobre o valor da causa.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A princípio, pela mera leitura do dispositivo, não parece haver ilegalidade alguma na fixação dos honorários nos patamares em que forem fixados. No entanto, se olharmos um pouco mais a fundo e à luz do caso concreto, notaremos que o Agravante foi condenado a pagar quase R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de honorários.

Também é de se destacar o fato de que o Agravante tem renda mensal de pouco menos de R$10.000,00 (dez mil reais), de modo que o valor dos honorários corresponde a mais de três meses de renda familiar integral do Agravante.

Ademais, o trabalho dos advogados se limitou a apresentação de uma peça de contrarrazões de Apelação e outra de Embargos de Declaração.

A condenação dos honorários nessa proporção parece ferir frontalmente os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade e, por conseguinte, a regra geral de regência de todo o Processo Civil brasileiro:

Art. 1º O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na
Constituição da República Federativa do Brasil
, observando-se as disposições deste Código.

Na tentativa de levar a discussão não mais da causa, mas de sua própria condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios sem ter tido sua causa processada, o jurisdicionado interpôs Agravo Interno (
Id 8741166
) e obteve como resposta o despacho mandando-lhe recolher o preparo em dobro (
Id 8741167
).

Como não houve recolhimento do preparo, sobreveio decisão monocrática não conhecendo do Agravo Interno por deserção (
Id 8741169
), apontado como ato coator e objeto do presente feito.

Rememoro que o mérito recursal do Agravo Interno consiste no pedido da assistência judiciária gratuita.

É pacífico o entendimento do STJ que, quando se trata de pedido de assistência judiciária gratuita em sede de Agravo Interno, o juízo acerca de eventual obrigatoriedade de recolhimento de preparo é do órgão colegiado.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM RECURSO. INDEFERIMENTO PELO RELATOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO INTERNO. PREPARO INEXIGÍVEL ANTES DO PRONUNCIAMENTO COLEGIADO.

1. Ação de exigir contas ajuizada em 15/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 30/09/2022 e concluso ao gabinete em 02/08/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o pronunciamento do relator que indefere a gratuidade de justiça é recorrível por agravo interno e se o recolhimento do preparo é exigível antes do julgamento desse recurso.

3. A ausência de manifestação do Tribunal de origem, no acordão recorrido, acerca do direito da recorrente ao benefício da gratuidade de justiça, obsta o conhecimento do recurso especial nesse ponto, por ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF).

4. O pronunciamento do relator que defere ou indefere a gratuidade de justiça requerida em sede recursal tem natureza de decisão interlocutória,

uma vez que soluciona uma questão incidente, não se tratando de mero ato que visa a impulsionar o andamento do processo.

Em razão disso, é impugnável via agravo interno (art. 1.021 do CPC/2015).

5. Interposto agravo interno contra a decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça, o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro pague o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se ele realmente precisa ou não do benefício. Essa solução é a que melhor se coaduna com o disposto no art. 101, § 2º, do CPC/2015 e com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV e , da CF/88), o princípio da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado.

6. Na espécie, a Corte de origem consignou a irrecorribilidade da decisão do relator que indefere a gratuidade de justiça e não conheceu da apelação por deserção. Tal proceder violou os arts.

1.003, § 5º e 1.021 do CPC/2015.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido."

(REsp 2.087.484/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADO. IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício.

2. Os proventos advindos de aposentadoria privada de caráter complementar têm natureza remuneratória e se encontram expressamente abrangidos pela dicção do art. 833, IV, do CPC, que assegura proteção a 'vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1.937.497/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO.

1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017.

2. No mais, 'para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência' (AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020).

3. A tese da ora agravante de que houve 'alteração fática da situação econômico-financeira' (fl. 208, e-STJ) das partes contrárias a justificar a cessação do benefício à Assistência Judiciária Gratuita nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem, que analisou a questão sob ótica diversa.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1.900.902/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 16/3/2021)

Como o Tribunal da Cidadania é a autoridade máxima em matéria de legalidade, entendo que está suficientemente demonstrada a ilegalidade da decisão monocrática que não admitiu o Agravo Interno por deserção (
Id 8741169
).

Ditas todas essas palavras, entendo que também está claramente demonstrado que todas as vias recursais foram fechadas ao jurisdicionado, o que, em outros termos, significa dizer que as decisões atacadas, embora em tese recorríveis, são, na prática, irrecorríveis.

No meio desse pântano processual, o Agravante impetrou o Mandado de Segurança e, mais uma vez, foi surpreendido com uma decisão monocrática (
Id 8862553
) que denegou a segurança por entender a eminente Relatora ser inadmissível a impetração do
writ
em face de decisão judicial passível de ser atacada por meio de recurso (!).

À luz do caso concreto, entendo que a vedação não se amolda ao presente caso. Isso porque, como já dito anteriormente, em termos empíricos, as decisões atacadas se fizeram irrecorríveis. Como restou exaustivamente demonstrado, o jurisdicionado teve, por meio de vários institutos de Direito Processual, o seu direito de recorrer violado por atos manifestamente ilegais e,
data máxima vênia
, teratológicos. Ele tentou recorrer, mas sempre encontrou as portas da Justiça fechadas, praticamente intransponíveis.

São palavras da eminente Relatora acerca da excepcionalidade do cabimento da impetração de Mandado de Segurança em face de ato judicial:

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que “Conforme consignado na decisão agravada, o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo. Precedentes.” (AgRg no RMS n. 71.794/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024, STJ) e que “Conforme entendimento pacífico desta Corte, não se mostra viável a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial impugnável por recurso. O cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial recorrível somente é possível em situações excepcionais, não sendo esse o caso dos autos. Nos termos do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009; e no teor da Súmula 268/STF, aplicável, por analogia, não é cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 67.142/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024, STJ).

Tendo em vista os dizeres do próprio STJ trazidos no voto condutor, entendo que o presente
mandamus
preenche todos os requisitos de cabimento apresentados pelo Tribunal da Cidadania.

Em relação ao requisito negativo da coisa julgada, entendo que não se aplica ao presente caso, uma vez que todas as decisões atacadas foram terminativas, ou seja, só fizeram coisa julgada formal.

Portanto, respeitosamente divirjo da conclusão apresentada pela eminente Relatora (
Id 8862553
), uma vez que,
data máxima vênia
, os atos coatores foram proferidos pelos julgadores de maneira ilegal, teratológica e abusiva.

Partindo dessa premissa que o mandado de segurança não deve ser aceito como sucedâneo recursal ou como ação autônoma de impugnação tendente à desconstituição da autoridade da coisa julgada, verifica-se que, na hipótese dos autos, a impetração mandamental não se revela pertinente, uma vez que as decisões monocráticas questionadas já transitaram em julgado e poderiam ter sido objeto de impugnação recursal oportuna pelo impetrante, além de atualmente estar fluindo o prazo para a propositura de eventual ação rescisória, descortinando o manifesto descabimento deste
mandamus
, até porque os atos coatores indicados também não foram proferidos pelos julgadores de maneira ilegal, teratológica ou abusiva.

Mais um capítulo foi aberto na saga do jurisdicionado. Em face da decisão monocrática que denegou a segurança foi interposto o presente Agravo Interno.

Um fato chama a atenção.

Na decisão monocrática do evento de
Id 8862553
, o jurisdicionado foi condenado ao pagamento das custas judiciais (mais uma vez). Na sequência, foi proferido despacho (
Id 10704849
) no qual o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido.

No entanto, é de se notar que o pleito de gratuidade da Justiça é o mérito do presente Agravo Interno.

Para a surpresa do jurisdicionado, o julgamento do mérito do presente Agravo Interno foi feito por meio de um despacho, em evidente violação ao princípio da colegialidade.

Para fins de esclarecimento, reproduzo o item “a” do item IV -
Dos Pedidos
da peça de interposição do Agravo Interno:

Ante o exposto, requer-se:

a) A Concessão da Assistência Judiciária Gratuita e a Justiça Gratuita ao Impetrante, pois não tem condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família;

Reproduzo trecho do despacho (
Id 10704849
) que julgou o mérito do Agravo Interno:

Assim, indefiro o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo impetrante agravante e, por consectário, determino que o recorrente seja intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento do preparo do recurso de agravo interno.

Como já transcrito mais acima, segundo o entendimento pacífico do STJ, a competência para julgar o pedido de assistência judiciária gratuita em sede de Agravo Interno é do colegiado, pois “Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp 1.900.902/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 16/3/2021).

O preparo foi recolhido (
Ids 11116126
,
11116128
e
11116784
).

A eminente Relatora proferiu voto mantendo as razões da decisão monocrática de
Id 8862553
, conhecendo do Agravo Interno e a ele negando provimento.

Por todos os motivos até agora expostos, respeitosamente, terei de inaugurar a presente divergência.

Como a motivação de meu entendimento já está suficientemente exposta, retomo-la de forma resumida, a fim de arrematar o presente voto.

Em apertadíssima síntese, o objeto do presente Agravo Interno é a reforma da decisão monocrática de
Id 8862553
que denegou a segurança por falta de cabimento.

O
mandamus,
por sua vez, ataca as decisões que não conheceram da Apelação (
Id 87441163
) e do Agravo Interno (
Id 8741169
) no feito tombado sob o número 5007856-96.2022.8.08.0021.

A decisão que não conheceu da Apelação, como demonstrado, na verdade julgou o mérito, pois decidiu por não reformar a sentença em afronta ao princípio da colegialidade.

Já a decisão que não admitiu o Agravo Interno violou o mesmo princípio, uma vez que, segundo o STJ, o processo e julgamento do Agravo Interno cujo mérito seja assistência judiciária gratuita é de competência do colegiado.

Os atos coatores não eram atacáveis por recurso. Foi a atuação do próprio Judiciário que levou a essa imperativa conclusão. A parte tentou por inúmeras vezes recorrer, mas os recursos nunca eram conhecidos - situação que torna, na prática, os atos coatores irrecorríveis, abrindo, assim, a via do Mandado de Segurança.

O fato de o Agravante ter recolhido o preparo no presente feito não afasta o seu interesse de agir. Caso assim decidisse, o Judiciário estará violando a boa-fé processual na figura da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), uma vez que foi o próprio Judiciário que, não pela primeira vez, mandou o jurisdicionado recolher a taxa judiciária.

Todos esses fundamentos me levam a concluir pela procedência do pleito autoral, devendo ser declarada a nulidade dos atos coatores atacados, deferido o pedido de assistência judiciária gratuita e ordenado o retorno do feito ao juízo de primeira instância para que cumpra a presente ordem.

Por essas razões, rogando vênias à eminente Relatora, inauguro divergência para dar provimento ao presente Agravo Interno e conceder a segurança nos seguintes termos:

a)Declarar a nulidade absoluta da decisão monocrática que não conheceu da Apelação (
Id 8741163
) no feito tombado sob o número 5007856-96.2022.8.08.0021 - ato coator;

b)Declarar a nulidade absoluta da decisão monocrática que não conheceu do Agravo Interno (
Id 8741169
) no feito tombado sob o número 5007856-96.2022.8.08.0021 - ato coator;

c) Tornar sem efeito todos os atos posteriores aos atos declarados nulos;

d) Deferir o pedido de assistência judiciária gratuita;

d)Ordenar que o juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari desarquive o feito tombado sob o número 5007856-96.2022.8.08.0021 e dê a ele o devido prosseguimento;

e)Tornar sem efeito o cumprimento da decisão que condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a concessão da assistência judiciária gratuita (art. 98, §§2º e 3º, CPC) e suspender a sua execução, devendo ser oficiado o juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari.

É como respeitosamente voto.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Senhor Presidente, nesse caso aqui está averbado impedimento ou suspeição nesse feito.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Senhor Presidente, diante da divergência agora, tomando ciência do voto do desembargador Pedro Valls Feu Rosa, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 25/9/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi Vista dos autos para melhor aprofundar o estudo das matérias que permeiam o presente recurso de AGRAVO INTERNO interposto por NORBERTO LIMA VIEIRA DO NASCIMENTO contra a DECISÃO MONOCRÁTICA (Id. 8862553), cujo
decisum
, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c os artigos 5º, incisos II e III, 6º, § 5º, e 10, todos da Lei nº 12.016/2009, denegou, liminarmente, o MANDADO DE SEGURANÇA anteriormente impetrado pelo Recorrente.

Registra-se, inicialmente, que o MANDADO DE SEGURANÇA objetivou o reconhecimento de nulidade de Decisões Monocráticas proferidas nos autos do Processo nº 5007856-96.2022.8.08.0021, que não conheceram do Recurso de Apelação Cível, por ausência de regularidade formal (preclusão e dialeticidade) e, em seguida, do Recurso de Agravo Interno, por ausência de pressuposto de admissibilidade (não recolhimento do preparo), obstando, assim, o pretendido reexame da matéria concernente ao indeferimento de assistência judiciária gratuita na origem e ensejando condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em seu Voto, a Eminente Desembargadora Relatora nega provimento ao Agravo Interno, resumidamente, sob os seguintes fundamentos: (I) o Mandado de Segurança foi utilizado indevidamente como sucedâneo recursal, o que é vedado pelo artigo 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009; (II) as Decisões Monocráticas questionadas já transitaram em julgado e poderiam ter sido objeto de impugnação recursal oportuna (agravo interno) ou, atualmente, Ação Rescisória; (III) as Decisões Judiciais atacadas não foram proferidas de maneira ilegal, teratológica ou abusiva; (IV) a questão concernente à gratuidade de justiça não foi impugnada por Agravo de Instrumento no momento oportuno, operando-se a preclusão, de forma que a matéria não poderia ser reavivada em sede de Apelação; (V) a Decisão Monocrática que não conheceu da Apelação por ausência de regularidade formal (artigo 932, inciso III, Código de Processo Civil) não é teratológica, pois a Apelação não atacou a aplicação do artigo 290, do Código de Processo Civil, mas sim a gratuidade de justiça, já preclusa; (VI) a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais após a citação do réu para contrarrazões da Aapelação é cabível (artigo 85, § 4º, III, Código de Processo Civil e Tema Repetitivo nº 1.076 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça), não havendo ilegalidade ou teratologia; (VII) o Agravo Interno, no âmbito do Estado do Espírito Santo, exige preparo (Lei nº 9.974/2013, artigo 158, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça), e a ausência de recolhimento implica deserção, justificando o não conhecimento monocrático (artigo 932, inciso III, Código de Processo Civil); (VIII) o não conhecimento monocrático de recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade não afronta o princípio da colegialidade.

A Eminente Relatora fora acompanhada em suas conclusões pelos Eminentes Desembargadores FÁBIO BRASIL NERY, DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, ROBSON LUIZ ALBANEZ, JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, WALACE PANDOLPHO KIFFER, EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO DE SOUZA e CARLOS SIMÕES FONSECA.

Em contraposição, o Eminente Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, após proceder minuciosa análise sobre o histórico processual, lançou voto divergente, a fim de conferir provimento ao Agravo Interno, cujos argumentos podem ser assim sintetizados: (I) a Decisão proferida na origem que indeferiu a gratuidade de justiça e, ao mesmo tempo, deferiu parcialmente o parcelamento das custas, sem especificar o número de parcelas, é considerada obscura, contraditória e omissa; (II) A sucessão de Decisões que impediram o conhecimento dos recursos do impetrante (preclusão, deserção) tornou, na prática, os atos coatores irrecorríveis, abrindo a via excepcional do Mandado de Segurança; (III) quando o mérito do Agravo Interno discute a própria assistência judiciária gratuita, o preparo não é exigível antes do pronunciamento do Órgão Colegiado, sob pena de violar o acesso à justiça e o princípio da primazia do mérito; (IV) a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (resultando em aproximadamente R$ 30.000,00) é desproporcional, considerando a renda do impetrante e o trabalho realizado pelos advogados da parte contrária, ferindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (V) as Decisões atacadas são terminativas e geraram apenas coisa julgada formal, não impedindo a análise via Mandado de Segurança em face da ilegalidade e teratologia.

Estabelecido o panorama de votação até então empreendido, passo ao enfrentamento da matéria recursal, registrando, de plano, que a apreciação do mérito recursal demanda uma análise conjugada dos atos impugnados no presente Mandado de Segurança, bem como uma construção histórica do processo, com análise da primitiva Decisão prolatada na origem e os desdobramentos dela decorrentes.

I - Decisão exarada pelo Juiz de Primeiro Grau

Com efeito, a gênese de toda a controvérsia encontra-se na Decisão do Juízo de Primeiro Grau, proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS ajuizada pelo ora Recorrente em desfavor GBOEX- GRÊMIO BENEFICIENTE e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. ACE SEGURADORA S.A.), que, de forma manifestamente ambígua e contraditória, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e, na mesma decisão, deferiu parcialmente o parcelamento das custas iniciais, sem, contudo, explicitar em quantas parcelas se daria esse parcelamento.

Registra-se, nesse particular, excertos da Decisão referenciada, a fim de elucidar os contornos da controvérsia que ora se apresenta,
in verbis:

“Conforme se verifica dos autos, o autor atribuiu à causa o valor de R$ 293.321,24 (duzentos e noventa e três mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos), e postulou pelo deferimento da gratuidade de justiça, ou o parcelamento das custas processuais em 100 (cem) vezes.

Intimado para comprovação da miserabilidade econômica, acostou ao processo: (i) comprovante de pagamento de condomínio (ID 20120367), água (ID 20120371), cartão de crédito sem detalhamento dos gastos (ID 20120813), luz (ID 20120380); e (ii) contracheque.

Denota-se do comprovante de recebimento do soldo do autor (ID 20120388), na condição de subtenente aposentado do exército, que seus proventos perfazem o valor bruto de R$ 14.082,96, (catorze mil, oitenta e dois reais e noventa e seis centavos), ao passo que seus rendimentos líquidos comportam o montante de R$ 9.834,41, (nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos).

Alega o demandante que sua esposa não labora, e possuem gastos com alimentação no importe de R$ 2.000,00, (dois mil reais) mensais, despesas médicas na quantia de R$ 1.000,00, (mil reais), e despesas com internet, todavia, não comprovou suas alegações, aduzindo que como possui renda inferior a 10 (dez) salários-mínimos, se encaixa na condição de hipossuficiente.

Insta registrar, que o requerente não jungiu ao feito os extratos de suas contas bancárias, tampouco as declarações de imposto de renda.

(...)

Insta registrar, que o pedido de justiça gratuita pode ser pleiteado pela parte mediante simples afirmação acerca do seu estado de miserabilidade, entretanto a presunção advinda desta declaração é relativa, motivo pelo qual o magistrado deve indeferir o benefício se vislumbrar elementos que infirmem a condição de hipossuficiência alegada pela requerente, como é o caso dos autos.

(...)

Além disso, o autor se encontra representado por advogada particular, fato que por si só não impede a concessão do benefício, mas aliado aos outros elementos constantes no feito, permite invalidar a declaração de hipossuficiência coligida ao processo, conforme aresto a seguir:

(...)

Afinal, a justiça gratuita não é um benefício que se presta a quem se pede, uma vez que sua concessão plena e irrestrita gera efeitos absolutamente deletérios não só sobre o erário, mas sobre a própria tutela de direitos para todos, pois gera o assoberbamento de processos no Judiciário o que, ao fim e ao cabo, impede a tutela justa, célere e eficaz dos direitos violados.

Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao autor.

No que se refere ao parcelamento de custas processuais, registro a necessidade do deferimento parcial dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 288, caput e §§, do CNCGJES, e art. 98, §6º, do CPC.

Conforme já externado, entendo que o autor não se qualifica como hipossuficiente na forma da lei, ainda que para o caso de deferimento parcial da justiça gratuita.

Posto isso, intime-se o demandante, na pessoa de sua advogada, para ciência e recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1594540/RS, rel. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15/03/2021, DJe 18/03/2021).”

Na espécie, basta uma simples leitura da parte dispositiva para notar que a Decisão padece de vício de clareza e coerência, ferindo os artigos 489, §1º, e 93, IX, da Constituição Federal. Isto porque, o indeferimento do benefício da gratuidade com a determinação de recolhimento integral das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, é incompatível, em essência, com o deferimento, ainda que parcial, do parcelamento, notadamente, no caso em tela, sem apontar, expressamente, a respeito das condicionantes do parcelamento, pois este último decorre justamente da mitigação da regra do pagamento integral prevista nos termos do artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

A confusão instaurada pela Decisão é patente, posto que, ao mesmo tempo em que afirma inexistirem elementos que demonstrem a hipossuficiência da Parte Litigante, autoriza, parcialmente, o fracionamento do recolhimento das custas, sem sequer indicar a extensão do benefício concedido, consoante exigência do §1º, do artigo 288, do Código de Normas da CGJ/ES, senão vejamos:

“Art. 288. O Juiz poderá, mediante requerimento, deferir parcialmente os benefícios da gratuidade da justiça para conceder o parcelamento das custas e despesas processuais que a parte tiver de adiantar no curso do procedimento (Código de Processo Civil, art. 98, § 6º), intimando-a, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento da primeira cota e das subsequentes, nos prazos e nos termos fixados na decisão.

§ 1º A decisão que conceder o parcelamento deverá considerar, além das condições econômicas da parte, a natureza da ação, as prioridades e preferências legais de julgamento, o plano de gestão da unidade judiciária e outras peculiaridades do caso concreto, harmonizando o número de parcelas com a perspectiva temporal de julgamento da ação, observado o princípio constitucional da razoável duração do processo. “

A propósito, não passou despercebido o fato de que, no parágrafo seguinte ao suposto deferimento do pleito de parcelamento, o Magistrado de Primeiro enfatizou acerca da ausência dos pressupostos necessários ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

II - Petição do Requerente/Impetrante ao Juiz de Primeiro Grau:

negativa de prestação jurisdicional

Sequencialmente à prolação da mencionada Decisão, o Autor atravessou petição (Id. 6092251) nos seguintes termos:

“Conforme despacho de Vossa Excelência, o Requerente tem de recolher as custas processuais, assim como foi deferido o pedido de parcelamento das mesmas.

Requer que os autos sejam remetidos à Contadoria, para sejam realizados os cálculos das custas, assim como requer que este Juízo se manifeste se as custas podem ser parceladas em 10 (Dez) parcelas, em caso positivo, que as custas sejam expedidas pelos meses deferidos de parcelamento.“

Sucede, contudo, que a iniciativa do jurisdicionado de pretender obter esclarecimentos quanto ao número de parcelas, repisa-se, por meio de Petição expressa, foi simplesmente ignorada pelo Juízo de origem, na medida em que proferida Sentença de inopino (Id. 6092254), determinando o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais.

Com efeito, mesmo diante da Petição Id. 6092251, o Juízo não esclareceu o conteúdo da própria Decisão, e, ao contrário, proferiu Sentença, contemplando, inclusive, fundamentação, apontando que havia sido “
indeferido o pedido de gratuidade e de parcelamento das custas e despesas de ingresso”
, contrapondo-se à Decisão anterior que havia registrado, expressamente, a “
necessidade do deferimento parcial dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 288, caput e §§, do CNCGJES, e art. 98, §6º, do CP”
, tendo, em consequência, determinado o cancelamento da distribuição e extinguido o feito por ausência de pagamento das custas, sem jamais indicar os valores devidos ou a forma de pagamento,
in verbis:

“
S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Versam os autos sobre AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por NOBERTO LIMA VIEIRA DO NASCIMENTO, contra GBOEX- GRÊMIO BENEFICIENTE e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (NOME FANTASIA: ACE SEGURADORA S.A.).

Recepcionada a inicial pelo ID 19601815 foi determinada a comprovação da hipossuficiência financeira do autor para fins de análise do pedido de gratuidade da justiça, sendo que através do ID 20119906 a parte manifestou-se.

Contudo, no ID 20219543 foi indeferido o pedido de gratuidade e de parcelamento das custas e despesas de ingresso. No particular, deflui-se do sistema que a parte não quitou as custas e insiste no parcelamento das custas (ID 20983027).

Estabelece o art. 290, do CPC, que "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze dias)".

Na lição de Nelson Nery Júnior, o "ato judicial que determina o cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, configurando-se como sentença” (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª ed., São Paulo, RT, p. 429).

Diante do exposto, indefiro a petição inicial, com fundamento no art. 290, do Código de Processo Civil, e determino seja cancelada a distribuição da presente demanda.

Sem condenação em verba honorária, ante a ausência de citação.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas de ingresso.

Advirto desde logo que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e pagas as custas, arquivem-se. Não havendo o pagamento das custas e despesas processuais, comunique-se eletronicamente o débito respectivo à SEFAZ/ES, arquivando-se os autos na sequência com as cautelas legais.

Guarapari/ES, data registrada no sistema.

GIL VELLOZO TADDEI

- Juiz de Direito -”

A negativa implícita de apreciação configura violação ao dever de prestação jurisdicional, previsto no artigo 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, e ainda ao artigo 10, do apontado Diploma Legal quanto ao ponto referenciado.

III - Possibilidade de interposição de Apelação Cível
para impugnar a Sentença terminativa que extinguiu o Processo Judicial por ausência de pagamento das custas processuais resultante de Decisão Judicial que indeferiu da assistência judiciária gratuita

A Sentença que extingue o feito por ausência de recolhimento das custas, após Decisão dúbia sobre o deferimento de parcelamento, representa ato judicial apto a ser impugnado por Recurso de Apelação Cível, nos termos do artigo 101, §1º, c/c o artigo 1.009, do Código de Processo Civil,
in litteris
:

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.”

(...)

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.”

Na hipótese, ainda que se compreenda que a gratuidade tenha sido indeferida em Decisão interlocutória, o conteúdo material da Sentença engloba os efeitos do aludido indeferimento, autorizando, por consequência, a sua irresignação, mediante a interposição de Recurso de Apelação Cível, afigurando-se despiciendo, no contexto da matéria
sub examen
, a existência ou não, de anterior manejo de recurso de Agravo de Instrumento, não ensejando, na hipótese em tela, preclusão, notadamente em virtude da jurisprudência pacífica orientar, no sentido de que a superveniência de Sentença definitiva ou terminativa do feito enseja, via de regra, como consequência, a prejudicialidade do Recurso de Agravo de Instrumento pendente de julgamento.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Em recurso especial, insurge-se a Associação dos Amigos de Itatiaia contra acórdão do Tribunal Regional da 2ª Região, que, em análise de agravo de instrumento, manteve a decisão de 1º grau que negou deferimento a tutela de urgência.

3. Compulsando a movimentação dos autos na origem, verificou-se que, após a publicação da decisão agravada, houve prolação de sentença de mérito.

4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prolação de sentença de mérito nos autos principais, enseja, como regra, a absorção dos efeitos das decisões que a antecederam, prejudicando o exame do recurso especial interposto contra decisões interlocutórias. Precedentes.

5. Agravo interno e recurso especial prejudicados.

(STJ; AgInt no AREsp n. 2.420.033/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial. A parte agravante sustentou o preenchimento dos pressupostos legais para o conhecimento e provimento do apelo extremo. A parte agravada, por sua vez, informou a superveniência de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva, defendendo a perda do objeto recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença que extingue a ação sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, acarreta a perda do objeto do agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão de recurso anteriormente dirigido contra acórdão proferido em agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que fica prejudicado o recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento quando, no curso do processo, é proferida sentença de mérito (ou de extinção), em razão da cognição exauriente desta última (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.571.389/PR).

4 A prolação de sentença posterior à interposição do recurso, ainda que sem resolução de mérito, gera a perda superveniente do objeto do recurso especial, por ausência de interesse processual atual, uma vez que a controvérsia anteriormente discutida perde relevância jurídica.

5 A reforma de decisões interlocutórias em agravo de instrumento após a prolação de sentença, salvo em hipóteses excepcionais, não se coaduna com o sistema recursal, sob pena de violação à lógica da preclusão e da estabilização progressiva da lide (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.598.301/SP).

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo não conhecido.

(STJ; AREsp n. 910.258/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025.)

Em outros termos, ainda que o Autor houvesse manejado o Recurso de Agravo de Instrumento - o que inocorreu no caso em apreço -, certo é que não se pode olvidar que sobrevindo ulterior Sentença que extingue o processo judicial, por ausência de recolhimento das custas, essa circunstância, por si só, não afasta, em absoluto, o direito de a Parte Litigante manifestar inconformismo, através da interposição de Recurso de Apelação Cível visando discutir o direito à concessão da assistência judiciária gratuita e/ou ao parcelamento das custas processuais.

IV - Apelação Cível: deferimento tácito da assistência em grau recursal

Enquanto desdobramento da Sentença que extinguiu o feito por ausência de recolhimento das custas iniciais, o Autor manejou o correspondente Recurso de Apelação Cível, buscando, justamente, a reforma do comando judicial terminativo e o prosseguimento da demanda na origem.

Neste aspecto, cumpre observar, por relevante, que o Recurso de Apelação Cível interposto pela Parte foi admitido e processado, sendo enfrentado à época, pela Relatora, Eminente Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, sem que tenha sido deliberado, previamente, sobre a questão concernente ao preparo recursal, na esteira dos requisitos de admissibilidade, conforme preconiza o § 1º, do referido artigo 101, do Código de Processo Civil: “
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas

até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso
”.

A rigor, a partir do julgamento do Recurso de Apelação Cível, referida situação pressupõe o deferimento tácito da assistência judiciária gratuita, nesta instância recursal, conforme orienta a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria
sub examen
,
in litteris:

“EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.

1. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. Precedentes da Corte Especial.

2. Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial e anular o acórdão do Tribunal de origem que considerou deserto o recurso, e determinar o prosseguimento da apelação.

(STJ; EAREsp n. 2.506.419/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 18/12/2024, DJEN de 9/1/2025)

Conforme dispõe o §5º, do artigo 99, do Código de Processo Civil,
"se superveniente à decisão de indeferimento da gratuidade sobrevier novo pedido em sede recursal, este deverá ser analisado pelo relator."
No caso, houve análise de mérito do Apelo sem prévio recolhimento de preparo, o que só é possível nas hipóteses de concessão do benefício, ainda que de forma tácita, o que, a meu ver,
data venia
, ocorreu na espécie.

Em sendo assim, havendo sido processado o Recurso de Apelação Cível sem manifestação expressa a respeito da assistência judiciária gratuita em grau recursal, segundo orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, deve ser compreendido pelo deferimento tácito do benefício da justiça para fins de dispensa do preparo.

Nesse panorama, tenho que o deferimento tácito gerou legítima expectativa de tratamento uniforme nos demais atos do processo, inclusive, para os subsequentes Recursos.

V - Recurso de Agravo Interno: não conhecimento por ausência de preparo

Em razão da Decisão Monocrática alusiva ao não conhecimento do Recurso de Apelação Cível, sobreveio a oposição de Embargos de Declaração (Id. 6774478) pela pessoa jurídica GBOEX – GRÊMIO BENEFICENTE, objetivando a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, cuja pretensão fora atendida na Decisão integrativa Id. 7376720, oportunidade em que arbitrado o montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ato contínuo, o Autor/Impetrante/Recorrente interpôs Recurso de Agravo Interno (Id. 7804526), subsistindo, todavia, uma súbita reversão do entendimento, acerca do deferimento da assistência judiciária gratuita na esfera recursal.

Isto porque, a mesma Relatoria que processou e enfrentou o Recurso Apelação Cível — sem exigir preparo — logo na sequência, exigiu o recolhimento de custas como condição de admissibilidade do Agravo Interno, conforme Despacho (id. 8078642), assim exarado,
in litteris:

“DESPACHO

O agravo interno constitui recurso que depende de preparo, nos termos do art. 8º, §1º, da Lei nº 9.974/2013 (Regimento de Custas), do art. 158 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça bem como conforme Tabela de Custas Processuais Vigentes disponível no sítio eletrônico da CGJ/ES (
Agravo Interno Cível - Código 1208
).

Nos casos em que o recorrente não comprovar o recolhimento no momento oportuno, o CPC determina a intimação, na pessoa de seu advogado, a fim de realizar o recolhimento em dobro (art. 1.007, §4°).

No caso dos autos, a parte agravante deixou de comprovar tal providência com relação ao presente agravo interno.

Sendo assim, INTIME-SE a parte agravante, na pessoa de seu patrono, para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Vitória, 22 de abril de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora”

Uma vez intimado, o Autor/Impetrante/Recorrente, uma vez mais, atravessou petitório (Id. 8309043), visando chamar o feito à ordem, revolvendo toda a matéria contextualizada no bojo do autos, inclusive, para sustentar o equívoco na exigência do recolhimento do preparo recursal. Não obstante, restou prolatada a Decisão Monocrática (Id. 8375175) proferida pelo Eminente Desembargador Substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, não conhecendo do Recurso de Agravo Interno (Id. 7804526), por ausência de recolhimento do preparo recursal, obstando, assim, a submissão da discussão pelo Órgão Colegiado, das matérias alusivas à negativa da assistência gratuita e da consequente condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em decorrência do não conhecimento do Recurso de Apelação Cível.

Na esteira da fundamentação externada,
data maxima venia
, a Decisão Monocrática referenciada (Id. 6224941, integralizada no Id. 7376720) laboraram em manifesto equívoco ao não atentar para o anterior
decisum
proferido pelo Juízo de Primeiro Grau que havia deferido o pedido de parcelamento de custas, e, em seguida, de igual modo, a Decisão Id. 8375175, também não observou o deferimento tácito dos benefícios da assistência judiciária gratuita em grau recursal, quando do processamento do Recurso de Apelação Cível.

VI - Conclusão

Nesse diapasão, tenho que a tramitação afeta ao Processo nº 5007856-96.2022.8.08.0021 e Decisõe nele proferidas, concorre para evidenciar a pertinência do
mandamus
, fundamentado na existência de Decisões passíveis de nulidade, na medida em que o caso concreto evidencia a prolação de atos Decisórios que transcendem os limites da mera irregularidade processual.

Em suma, o
mandamus
aponta para o histórico processual resultante de ilegalidade e teratologia, diante da ausência de fundamentação coerente, a partir da primitiva Decisão deflagrada no Juízo de origem, bem como, da omissão em esclarecer Decisões contraditórias e, posteriormente, já na seara recursal, da imposição de preparo em recurso de Agravo Interno voltado à obtenção de gratuidade, quando o benefício já havia sido deferido tacitamente por ocasião da análise da Apelação Cível.

Isto posto,
concessa maxima venia
, manifesto divergência ao Voto Condutor firmado pela Eminente Desembargadora Relatora, na esteira da fundamentação retro aduzida, para conhecer e conferir provimento ao presente Agravo Interno, reformando a Decisão Monocrática impugnada que, oportunamente, denegou a segurança postulada, bem como, outrossim, para admitir o Mandado de Segurança e conceder parcialmente a segurança, tornando nula a Decisão Monocrática (Id. 8375175), que não conheceu do Agravo Interno interposto, determinando, por fim, a submissão do referido Agravo Interno (Id. 7804526) interposto nos autos do Processo nº 5007856-96.2022.8.08.0021 à apreciação e deliberação do Órgão Colegiado da Egrégia Primeira Câmara Cível.

É como voto, respeitosamente.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

ABSTENÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente quando do início deste julgamento em abril, estava afastado deste Tribunal para tratamento de saúde. Não ouvi a sustentação oral, não participei do julgamento e por isso, respeitosamente, me abstenho de votar.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Eminente Presidente da mesma forma não estava presente, mas peço vista dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 16/10/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Pedi vista dos autos para um exame mais detido das peculiaridades deste caso, que versa sobre o uso do mandado de segurança em face de decisões judiciais que, segundo o impetrante, obstaram o exercício de seu direito de defesa e o acesso à jurisdição, mediante uma sucessão de pronunciamentos contraditórios e formalismos que acabaram por inviabilizar a apreciação do mérito de sua demanda originária.

Em síntese, Norberto Lima Vieira do Nascimento ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, postulando a gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais. O juízo de origem, porém, proferiu decisão omissa: indeferiu a gratuidade integral de justiça e deferiu o parcelamento das custas processuais, sem especificar o número de parcelas, o valor de cada uma, ou o modo de pagamento.

Diante da dificuldade de cumprimento da decisão, o autor peticionou nos autos, solicitando apenas esclarecimento
sobre a forma de cumprimento da ordem
:
pedido que não foi apreciado
. Em seguida, o processo
foi extinto
por falta de recolhimento das custas, sem que jamais se tenha esclarecido ao jurisdicionado como efetuar o recolhimento que o próprio juízo havia autorizado.

A partir daí, o processo seguiu uma trilha de decisões sucessivas que agravaram o quadro de negativa de acesso à justiça: a apelação foi não conhecida, os embargos de declaração resultaram em condenação em honorários de 10% sobre o valor da causa e o agravo interno, interposto para levar o tema ao colegiado, foi tido por deserto, em razão da falta de preparo. Contra essas decisões, impetrou-se o presente mandado de segurança, liminarmente indeferido e, posteriormente, julgado improcedente pela Desembargadora Relatora.

O eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa abriu divergência, reconhecendo a ocorrência de teratologia e o cabimento excepcional do mandado de segurança, sendo acompanhado pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho. É neste ponto que passo a me pronunciar.

O caso em exame poderia facilmente se resumir a uma discussão processual que envolve interesse recursal, fundamentação das decisões judiciais e mecanismos internos de controle dos atos judiciais. Acredito que por aqui consigamos resolver assim a questão, sem que resvale em um exercício de o Poder Judiciário, por meio de seus próprios atos, inviabilizar o exercício do direito de ação e o exame do mérito, contrariando a diretriz constitucional do art. 5º, XXXV, da Constituição.

Antes de apresentar meus argumentos, quero destacar que
estamos diante de uma parte que teve deferido seu pedido de parcelamento de pagamento de custas processuais e que deseja pagá-las,
em nenhum momento estivemos lidando com uma parte que tenha se negado a dar cumprimento ao comando judicial primevo
.

Neste contexto, três pontos se mostram, a meu ver, determinantes para a solução da controvérsia.

I – Da primeira decisão e do pedido de esclarecimento

O ponto de origem de toda a controvérsia está na decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu a gratuidade integral da justiça e deferiu o parcelamento das custas,
sem indicar o número de parcelas e o modo de seu pagamento
. Referida decisão, além de omissa, se tornou confusa ao impedir o cumprimento espontâneo da obrigação que o próprio magistrado fixou.

A inovação processual contida no artigo 98, §§ 5º e 6º do CPC é também uma inovação procedimental e, embora já tenhamos dez anos de experimentação com referida legislação, ela parece trazer, ainda, incompreensões por parte dos agentes processuais em seus pontos mais sensíveis.

Ali onde antes tínhamos somente um ato judicial que continha uma decisão de tudo ou nada (concessão ou não da gratuidade de justiça), o legislador inseriu uma nova dinâmica que exige um novo comportamento por parte do julgador, que é decidir, entre o tudo e nada, as gradações possíveis que foram abertas pelos parágrafos mencionados.

A lei agora permite que “a gratuidade [seja] concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento [e] conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

Claramente, ao optar pelas soluções intermediárias dispostas pela legislação, o Juiz, enquanto presidente do processo e gestor direto das custas processuais, deverá indicar de forma clara e precisa:
o que
deverá ser pago,
quanto
deverá ser pago,
quando
deverá ser pago e
como
deverá ser pago. Nada que possa nos assustar diante de nossa tradição na lida com a execução civil.

Diante da omissão, o autor não se insurgiu contra a decisão, mas requereu esclarecimento sobre como efetuar o pagamento. É relevante destacar que, até aquele momento, não havia prejuízo processual concreto, razão pela qual o comportamento da parte não denota qualquer espécie de inércia. Ao contrário, revela zelo, boa-fé processual e concordância com a decisão.

O pedido de esclarecimento formulado pelo autor equivalia, em substância, a embargos de declaração - meio idôneo para sanar obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC). Todavia, a não utilização formal do recurso
não pode
ser interpretada como preclusão, porquanto se tratava de vício manifesto, passível de correção de ofício pelo magistrado.

Com efeito, o artigo 494 do Código de Processo Civil autoriza a correção de erro material e a integração de omissão antes do trânsito em julgado, sem necessidade de provocação formal. Ademais, o art. 1.013, §3º, III, do CPC reforça que, havendo vício de julgamento ou omissão, o Tribunal pode e deve suprir a falha,
não havendo obrigatoriedade de oposição de embargos declaratórios como condição para o conhecimento da matéria
. O mesmo espírito da norma inspira o art. 1.009, §1º, segundo o qual as questões resolvidas na fase de conhecimento e não cobertas por preclusão podem ser revistas pelo Tribunal no julgamento da apelação.

Logo, exigir do jurisdicionado a interposição de embargos de declaração, como se fosse obrigação formal indispensável para corrigir uma omissão que o próprio juiz deveria sanar de ofício seria penalizar o exercício legítimo do direito de petição e da confiança legítima na atuação judicial.

A parte
não se insurgiu contra o conteúdo da decisão
, mas apenas buscou cumpri-la e foi surpreendida com a extinção do feito. Essa extinção, portanto,
decorre não de desídia, mas de deficiência da prestação jurisdicional
.

II – Do deferimento tácito da gratuidade de justiça em grau recursal

Superado o primeiro equívoco, o processo teve seguimento com a interposição de apelação. O recurso foi processado e julgado, sem qualquer exigência de preparo. À luz da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, referida circunstância configura deferimento tácito do benefício da gratuidade da justiça.

A Corte Especial do STJ, no EAREsp 2.506.419/SP, assentou que a ausência de manifestação expressa sobre o pedido de gratuidade implica deferimento tácito, autorizando o prosseguimento do recurso sem o recolhimento de custas. O relator, ao apreciar o mérito da apelação, sem exigir preparo, reconheceu implicitamente o estado de hipossuficiência, e essa decisão vincula os atos processuais subsequentes.

Referido entendimento não é novo. Como extraio do inteiro teor do julgado:

No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe
17/3/2016
– grifo nosso).

Tal entendimento foi posteriormente corroborado pela Corte Especial, conforme se observa dos EDv nos EREsp n. 1.504.053/PB, Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 3/5/2017; e EAREsp n. 731.176/MS, Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 22/3/2021. Diversas decisões proferidas estão em consonância com o entendimento manifestado pela Corte Especial. A propósito: EDcl no AgInt no REsp n. 1.561.067/RS, Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/5/2021; AgInt no AREsp n. 2.516.118/RS, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/8/2024; AgInt no AREsp n. 2.032.368/RS, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/12/2022; AgInt no REsp n. 1.998.081/DF, Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 9/3/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.988.913/MG, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 10/8/2022; e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.785.252/SP, Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28/3/2022.

Assim, depois, a exigência de preparo para o agravo interno interposto contra decisão monocrática contraria o princípio da coerência e da confiança legítima, pilares da segurança jurídica; se o próprio Tribunal processou o recurso anterior sem preparo, o recorrente tinha expectativa legítima de que o mesmo tratamento seria observado.

O indeferimento posterior, com base em exigência que se mostrava afastada por ato anterior do próprio órgão, representa violação ao princípio da boa-fé objetiva processual, bem como à vedação do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

III – Do cabimento do mandado de segurança em matéria de gratuidade e preparo

A jurisprudência tem sido cautelosa quanto ao cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, especialmente quando há recurso próprio. Todavia, a doutrina e o próprio STJ admitem o uso do
mandamus
em situações excepcionais, quando a ilegalidade é manifesta e não subsiste meio eficaz para repará-la.

Entre tais hipóteses excepcionais, estão justamente os casos em que a negativa de gratuidade de justiça ou a exigência indevida de preparo impede o acesso ao órgão colegiado, criando efeito irreversível de cerceamento de defesa.

Nesse sentido, a possibilidade de impetração de mandado de segurança quando o ato judicial impede o exame de mérito por motivo ilegítimo de deserção ou de indeferimento de justiça gratuita é o mecanismo previsto pelo ordenamento para debelar eventuais injustiças decorrentes do procedimento comum.

O caso em análise é exemplar. A parte foi impedida de ter seu recurso apreciado pelo colegiado, não por inércia ou falta de zelo, mas por decisões sucessivamente omissas que lhe negaram o exercício do direito de defesa e o
exame da própria questão da gratuidade
. Trata-se, pois, de hipótese de ilegalidade e teratologia que justifica a atuação excepcional deste Tribunal, mediante a concessão da segurança.

Diante do exposto, acompanho a divergência aberta pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa e seguida pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, pelos próprios e robustos fundamentos que apresentaram, para conceder parcialmente a segurança, nos seguintes termos:

Reconhecer a nulidade da decisão monocrática (ID 8375175) que não conheceu do agravo interno por deserção, em virtude da inexigibilidade de preparo e da existência de deferimento tácito de gratuidade em grau recursal;

Determinar a remessa do agravo interno (ID 7804526) à apreciação e julgamento pelo órgão colegiado da 1ª Câmara Cível, assegurando ao impetrante o pleno exercício de seu direito de defesa,
inclusive quanto à definição da forma de parcelamento das custas processuais, uma vez que já deferido pelo juízo de primeiro grau
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

Vfc*

DATA DA SESSÃO: 05//02/2026

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE):-

Em virtude do meu impedimento, transfiro a presidência para o Desembargador Fernando Zardini Antonio.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Com a palavra o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

*

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares, trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que denegou liminarmente a segurança em razão da inadequação da via eleita, porquanto o ato judicial impugnado seria passível de recurso.

Rememoro que, na sessão inaugural de julgamento deste agravo interno, proferiu voto a insigne Relatora no sentido de negar provimento ao recurso, sobrevindo divergência do e.
Des. Pedro Valls Feu Rosa
, que votou pelo provimento e consequente concessão da ordem mandamental.

Pelo que consta das notas taquigráficas (ids 13204182, 13875620, 16257688 e 16709804), acompanhou o voto de relatoria o i.
Des. Fabio Clem de Oliveira
, enquanto a divergência foi encampada pelos e.
Desembargadores Namyr Carlos de Souza Filho e William Silva
.

Pedi vista dos autos e, nesta oportunidade, peço vênia à divergência para manifestar minha aderência ao voto da eminente Relatora.

Como bem destacou Sua Exa., a Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009) é expressa ao preconizar que a ação constitucional não é via adequada para combater decisões judiciais contra as quais caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5º, inciso II), o que é exatamente a hipótese dos autos, onde caberia a interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC), passível de atribuição de efeito suspensivo (art. 995, § único, CPC).

Trago à colação julgado recente do c. Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Exmo. Min. Raul Araújo, no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE EXCLUIU LITISCONSORTE E DETERMINOU A INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DOS IMPETRANTES. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula 267/STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso
.

2. Na espécie,
a decisão que excluiu litisconsorte e determinou a inclusão dos impetrantes no polo passivo
de ação de reparação de danos materiais, fundada em direito de vizinhança,
era impugnável por agravo de instrumento, recurso dotado de efeito suspensivo e que comporta o deferimento de tutela de urgência.
[...]

4. Recurso ordinário desprovido.

(RMS n. 76.340/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Conquanto compreensível o argumento da substanciosa divergência no sentido de otimizar a entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável, penso que não se pode olvidar de que a demanda originária tramita perante a Justiça Comum e que, portanto, não se aplicam os princípios da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei nº 9.099/1995), os quais, a meu ver, seriam os únicos a justificar eventual rompimento com a ritualística processual expressamente prevista na legislação federal supramencionada, por opção legislativa.

Ademais, a parte se encontra devidamente representada por advogado, de modo que não vejo razão para relativizar regras processuais sob o fundamento de facilitação do acesso à justiça, porquanto o profissional dispõe de conhecimento técnico para utilizar o instrumento adequado à satisfação do direito material da parte.

Destarte, rogando vênia ao posicionamento divergente,
acompanho integralmente o voto da eminente Relatora para negar provimento ao agravo interno.

É como voto, respeitosamente.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto de divergência do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 26/3/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes pares, relembro que o caso em apreço trata de Agravo Interno interposto por Norberto Lima Vieira do Nascimento em face de decisão monocrática da lavra da E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira que denegou, liminarmente, o Mandado de Segurança, por reputar incabível esta via para combater as decisões judiciais proferidas pelas autoridades coatoras.

Pedi vista dos autos para melhor analisar os pontos de vista externados, em sentidos opostos, pela E. Relatora e pelo E. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa e, após fazê-lo, concluí na mesma toada da divergência de que “
A parte tentou por inúmeras vezes recorrer, mas os recursos nunca eram conhecidos - situação que torna, na prática, os atos coatores irrecorríveis, abrindo, assim, a via do Mandado de Segurança
”.

O caso revela uma sucessão de equívocos processuais que culminaram no efetivo fechamento das portas da Justiça ao jurisdicionado. Como pontuado no voto divergente, a decisão de origem prolatada na Ação declaratória nº 5007856-96.2022.8.08.0021 foi a gênese da teratologia ora combatida, na medida em que, em um comando manifestamente contraditório, o Magistrado
a quo
indeferiu a gratuidade ao Autor, ora Agravante, ao mesmo tempo em que afirmou a necessidade do deferimento parcial dos benefícios da gratuidade de justiça para fins de parcelamento, sem, contudo, fixar o número de parcelas ou os termos de tal concessão, o que originou uma série de ilegalidades.

Aliás, como bem consignado pelo E. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, “
o
mandamus

aponta para o histórico processual resultante de ilegalidade e teratologia, diante da ausência de fundamentação coerente, a partir da primitiva Decisão deflagrada no Juízo de origem, bem como, da omissão em esclarecer Decisões contraditórias e, posteriormente, já na seara recursal, da imposição de preparo em recurso de Agravo Interno voltado à obtenção de gratuidade, quando o benefício já havia sido deferido tacitamente por ocasião da análise da Apelação Cível
”

Assim, tenho por bem acompanhar o E. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa com o fito de dar provimento ao Agravo Interno e conceder a segurança pleiteada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

É também como voto eminente Presidente, com a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

IMPEDIMENTO

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente averbo meu impedimento para julgar estes autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido, com a Relatora.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

É também como voto, com a divergência.

*

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Da mesma forma Eminente Presidente, com a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

É também como voto, com a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 09/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, Eminentes Pares.

Solicitei vista dos autos para proceder a uma análise mais aprofundada da controvérsia, dada a aparente complexidade e os contornos dramáticos que envolveram o trâmite do processo originário, culminando na presente impetração.

Com a máxima vênia devida à Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, cujo brilhantismo e rigor técnico são por todos nós reconhecidos, alinho-me
in totum
à divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

A regra geral insculpida no art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e na Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal estabelece, inquestionavelmente, que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. Contudo, a jurisprudência pátria, capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que essa regra comporta exceção nas hipóteses em que a decisão impugnada se revele teratológica, manifestamente ilegal ou eivada de abuso de poder, causando dano irreparável à parte.

No caso
sub examine
, a sucessão de atos judiciais criou um verdadeiro labirinto procedimental intransponível para o jurisdicionado, configurando evidente violação ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

O cerne da ilegalidade manifesta que justifica e impõe a admissão deste
writ
repousa na decisão monocrática (ato coator) que não conheceu do recurso de Agravo Interno (interposto no processo de origem) por suposta deserção. O impetrante buscava, justamente naquele Agravo Interno, o deferimento da justiça gratuita e a reversão de uma condenação em honorários sucumbenciais fixados monocraticamente.

Ao exigir o recolhimento de preparo (e em dobro) para o processamento de recurso que versa exclusivamente sobre o direito à própria assistência judiciária gratuita, a decisão impugnada contrariou frontalmente a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício
” (AgInt no REsp 1.937.497/SP, Rel. Min. Raul Araújo). Tratando-se de pedido de gratuidade formulado ou renovado em Agravo Interno, a apreciação do preparo submete-se ao prévio pronunciamento do órgão colegiado, sendo descabido o não conhecimento monocrático por deserção.

Assim, ao trancar a via recursal com base em exigência reputada ilegal pelo Tribunal da Cidadania, o ato coator tornou-se irrecorrível na prática, materializando a teratologia que autoriza o manejo do mandado de segurança. Como bem assentou a divergência, o jurisdicionado bateu a todas as portas recursais, encontrando-as hermeticamente fechadas não por desídia, mas por entraves processuais desproporcionais e ilegais.

Ademais, o
fumus boni iuris
e o estado de hipossuficiência restam demonstrados nos autos, não se revelando razoável, em juízo de proporcionalidade, a manutenção de condenação honorária sucumbencial arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor integral da causa contra parte que sequer obteve o processamento de sua petição inicial.

Por tais fundamentos, pedindo renovadas vênias à Eminente Relatora,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pelo Des. Pedro Valls Feu Rosa, para
CONHECER
do presente agravo interno e
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de conceder a segurança postulada, declarando a nulidade absoluta das decisões monocráticas apontadas como coatoras, deferindo a assistência judiciária gratuita ao impetrante e determinando o retorno dos autos nº 5007856-96.2022.8.08.0021 à origem para regular prosseguimento, nos exatos termos delineados no voto divergente.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

DATA DA SESSÃO: 0
7
/0
5
/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores,
c
uida-
se
de recurso de
agravo interno
interposto
em ra
zão
de deci
são monocrática que denegou o mandado de segurança impetrado pelo
ora
recorrente,
eis que inadequada a
via eleita para desafiar o ato coator
impugnado, qual seja,
a prolação de decisões monocráticas inadmitindo o recurso de apelação cível
manejado nos autos identificados pelo
nº 5007856-96.2022.8.08.0021.

A douta Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira conheceu e negou provimento ao agravo interno, tendo sido acompanhada pelos ilustres Desembargadores Fabio Clem de Oliveira, Robson Luiz Albanez, Walace Pandolpho Kiffer, Fernando Estevam Bravin Ruy, Eder Pontes da Silva, Sérgio Ricardo de Souza, Ubiratan Almeida Azevedo e Aldary Nunes Junior.

O ínclito Des. Pedro Valls Feu Rosa, a seu turno, apresentou voto divergente para conhecer e prover o agravo interno, concedendo a segurança para declarar a nulidade dos atos coatores, deferir o pedido de assistência judiciária gratuita em favor de Norberto e determinar o desarquivamento do feito originário.

O Des. Namyr Carlos de Souza Filho, na esteira da divergência já inaugurada, apontou que “a Decisão Monocrática referenciada (Id. 6224941, integralizada no Id. 7376720) laboraram em manifesto equívoco ao não atentar para o anterior
decisum

proferido pelo Juízo de Primeiro Grau que havia deferido o pedido de parcelamento de custas, e, em seguida, de igual modo, a Decisão Id. 8375175, também não observou o deferimento tácito dos benefícios da assistência judiciária gratuita em grau recursal, quando do processamento do Recurso de Apelação Cível”. Concluiu, nesse passo, por “conhecer e conferir provimento ao presente Agravo Interno, reformando a Decisão Monocrática impugnada que, oportunamente, denegou a segurança postulada, bem como, outrossim, para admitir o Mandado de Segurança e conceder parcialmente a segurança, tornando nula a Decisão Monocrática (Id. 8375175), que não conheceu do Agravo Interno interposto, determinando, por fim, a submissão do referido Agravo Interno (Id. 7804526) interposto nos autos do Processo nº 5007856-96.2022.8.08.0021 à apreciação e deliberação do Órgão Colegiado da Egrégia Primeira Câmara Cível”.

Referidas manifestações foram acompanhadas pelas Desembargadoras Rachel Durão Correia Lima, Débora Maria Ambos Corrêa da Silva e Heloisa Cariello, bem como pelos Desembargadores Samuel Meira Brasil Junior, Willian Silva, Ewerton Schwab Pinto Júnior, Arthur José Neiva de Almeida, Júlio Cesar Costa de Oliveira, Fabio Brasil Nery e Alexandre Puppim, sendo essa também a corrente a que me filio.

As sucessivas questões já bem pontuadas pelos eminentes pares no tocante à gratuidade de justiça pretendida pelo recorrente, à completa isenção das custas processuais ou mesmo à sua quitação de forma parcelada, de fato, denotaram ofensa aos artigos 98, §6º e 99, §7º do CPC, bem como, em última análise, ao artigo 5º, XXXV da CF, cujo saneamento há de ser alcançado a partir da retomada do adequado trâmite da
apelação cível
manejad
a
nos autos identificados pelo
nº 5007856-96.2022.8.08.0021.

Sem qualquer delonga,
acompanho
a divergência inaugurada
para conhecer e
prover
o
recurso
de
agravo interno,
concede
ndo
parcialmente a segurança
pleiteada no
mandamus

para cassar
a
s

d
ecis
ões

m
onocrática
s proferidas no bojo da apelação cível
nº 5007856-96.2022.8.08.0021,
determinando a retomada do seu trâmite
perante a

e
grégia Primeira Câmara Cível.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Trata-se de Agravo Interno interposto por NORBERTO LIMA VIEIRA DO NASCIMENTO contra decisão monocrática por meio da qual fora indeferida, liminarmente, a inicial de Mandado de Segurança impetrado em face de atos jurisdicionais da Primeira Câmara Cível, os quais inadmitiram recursos de apelação e agravo interno sob os fundamentos de preclusão e deserção. A controvérsia fática remonta à origem, onde o impetrante teve o pedido de gratuidade da justiça indeferido de forma ambígua, culminando no cancelamento da distribuição e na posterior condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede recursal, sem que o mérito da causa principal, uma ação declaratória de inexistência de débito, fosse apreciado por qualquer instância judicial.

A eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, vota pelo desprovimento do recurso, sustentando a inadmissibilidade da via mandamental como sucedâneo recursal, nos termos da Súmula 267, do STF, e do artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Argumenta que não se verifica teratologia nas decisões combatidas, uma vez que a questão da gratuidade estaria preclusa por falta de interposição de agravo de instrumento no momento oportuno, além de defender a legalidade da exigência de preparo para o agravo interno em âmbito estadual, considerando o trânsito em julgado das decisões monocráticas como óbice intransponível à concessão da segurança.

Por sua vez, o voto divergente, inaugurado pelo ilustre Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, é no sentido de dar provimento ao agravo para conceder a segurança, em razão da manifesta teratologia e violação ao princípio da colegialidade. A divergência destaca que a decisão inicial foi contraditória ao deferir e indeferir o parcelamento simultaneamente, criando uma armadilha processual que impediu o acesso à jurisdição.

Ressalta, ainda, a abusividade na fixação de honorários sucumbenciais em patamar superior a três vezes a renda mensal do agravante e invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que dispensam o preparo quando o mérito do recurso versa justamente sobre o direito à assistência judiciária gratuita.

Frente a tal contexto, aduz que o rigor formal não pode se sobrepor à garantia constitucional do acesso à justiça, especialmente diante de atos que impediram o pronunciamento do órgão colegiado sobre a hipossuficiência da parte. A exigência de preparo em dobro para que se discuta a impossibilidade de pagar as custas constitui evidente contradição lógica e jurídica que desnatura o processo como instrumento de justiça. Ademais, a manutenção da condenação em honorários vultosos, sem a análise do direito material e em contexto de cerceamento de defesa, configura dano irreparável que autoriza a excepcional intervenção via mandado de segurança para restaurar a legalidade do rito processual.

Nesse sentido, a análise das circunstâncias fático-probatórias revela que o jurisdicionado esgotou as tentativas de esclarecimento e insurgência, sendo sistematicamente obstado por barreiras procedimentais intransponíveis que tornaram as decisões, na prática, irrecorríveis. Afronta-se o princípio da colegialidade quando o Relator decide monocraticamente a deserção em caso que reclama a deliberação do Plenário sobre a gratuidade, conforme orientação pacífica do Tribunal da Cidadania.

Portanto, a reforma da decisão monocrática denegatória é medida que se impõe para assegurar que a causa seja efetivamente processada, corrigindo as distorções que transformaram o feito em um cenário de nulidades sucessivas e punitivas ao demandante.

Ante o exposto, ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA para conhecer do agravo interno e, no mérito, dar-lhe provimento para conceder a segurança pleiteada, declarando a nulidade dos atos coatores, deferindo a assistência judiciária gratuita e determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, pedindo vênias a Eminente Relatora, em razão até da primeira decisão judicial proferida no ID 8741158, que tem um caráter essencialmente dúbio em que o magistrado diz o seguinte: “Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade do autor.” E continua: “No que se refere ao parcelamento de custas processuais, registro a necessidade do deferimento parcial dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Normas.”

Essa decisão, de fato, e aqui foi indicado com muita precisão pelo Eminente Decano, deixa uma margem de dúvida a suscitar o deferimento ou não da assistência e por essa razão, também acompanho a divergência.

*

lsl*

1
Art. 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”.

2
Súmula nº 267 do STF – Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

3
Súmula nº 268 do STF – Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.

4
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

5
Súmula nº 267 do STF – Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto por Norberto Lima Vieira do Nascimento em face de decisão monocrática que denegou a segurança com base no não cabimento da ação mandamental por ele movida.

Originalmente, o caso versa sobre um Mandado de Segurança impetrado em face de ato supostamente ilegal praticado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos e pelo ilustre magistrado Leonardo Alvarenga da Fonseca.

A situação sob análise merece uma breve rememoração, uma vez que se trata de situação suficientemente complexa e que não se restringe a este processo - os atos coatores atacados têm natureza jurisdicional e foram praticados no bojo do processo tombado sob o número 5007856-96.2022.8.08.0021.

Voltemos à origem do problema.

O drama que ganhou proporções lacrimosas na sessão do dia 10/04/2025 do egrégio Tribunal Pleno teve seu início com uma simples questão jurídica, qual seja, o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

O processo de número 5007856-96.2022.8.08.0021 tramitou perante a 3ª Vara Cível de Guarapari versava sobre uma “Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” (
Id 8741156
). Na exordial, a parte autora, ora agravante, formulou o pedido de assistência judiciária gratuita, nos seguintes termos:

b) a concessão do benefício da justiça gratuita, por ser o Requerente pessoa sem condições de arcar com as custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais, sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família, consoante declaração anexa, artigo 5º, LXXIV e pela Lei nº 13.105/2015, artigo 98 e seguintes.

Depois de intimado para comprovar a sua condição de miserabilidade, a inicial foi emendada e a parte autora, quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita reiterado naquela oportunidade, requereu subsidiariamente o parcelamento do pagamento das custas processuais, em caso de indeferimento (
Id 8741157
):

Em caso de não deferimento do pedido de Benefício de Assistência judiciária gratuita/Justiça Gratuita, o que não se espera em virtude de o Requerente ter renda líquida menor de 10 salários mínimos e ser idoso, requer que sejam as custas processuais parceladas.

[...]

1. O acolhimento da Emenda a Inicial;

2. O deferimento da Assistência Judiciária Gratuita/Justiça Gratuita;

3. Caso Vossa Excelência, ainda mantenha o indeferimento do Assistência Judiciária Gratuita/Justiça Gratuita, requer o parcelamento das custas em 100 (Cem) Parcelas.

Na sequência, o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido e o de parcelamento das custas parcialmente deferido, nos termos abaixo (
Id 8741158
):

Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao autor.

No que se refere ao parcelamento de custas processuais, registro a necessidade do deferimento parcial dos benefícios da gratuidade de justiça
, nos termos do art. 288, caput e §§, do CNCGJES, e art. 98, §6º, do CPC.

Conforme já externado, entendo que o autor não se qualifica como hipossuficiente na forma da lei, ainda que para o caso de deferimento parcial da justiça gratuita.

Em que pese a redação nem um pouco clara, pode-se depreender da decisão acima reproduzida que o pedido de assistência gratuita foi negado, mas o pedido de parcelamento das custas foi parcialmente deferido.

Mas em que termos foi dado esse deferimento parcial?

Foi pedido o parcelamento em cem prestações. O deferimento parcial não concederia o número de prestações pleiteadas, porém reconheceria legítimo um número menor de parcelas? Qual é o sentido prático da decisão acima reproduzida?

O comando da decisão nos fornece um norte, qual seja, o artigo 288 (
caput
e parágrafos) do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (CNCGJES) e o artigo 98, §6º do Código de Processo Civil.

Vamos a eles, começando pelo dispositivo legal, em respeito à hierarquia normativa:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

O dispositivo, embora essencial em termos de respaldo legal para o deferimento do parcelamento, não esclarece ao jurisdicionado, no caso concreto, como se dará efetivamente o parcelamento deferido, ou seja, em quantas parcelas ele terá de recolher as custas.

Vamos ao dispositivo do Código de Normas na versão que estava em vigor na data da decisão (15/12/2022):

Art. 288. O Juiz poderá, mediante requerimento, deferir parcialmente os benefícios da gratuidade da justiça para conceder o parcelamento das custas e despesas processuais que a parte tiver de adiantar no curso do procedimento (Código de Processo Civil, art. 98, § 6º), intimando-a, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento da primeira cota e das subsequentes, nos prazos e nos termos fixados na decisão.

§ 1º A decisão que conceder o parcelamento deverá considerar, além das condições econômicas da parte, a natureza da ação, as prioridades e preferências legais de julgamento, o plano de gestão da unidade judiciária e outras peculiaridades do caso concreto,
harmonizando o número de parcelas com a perspectiva temporal de julgamento da ação, observado o princípio constitucional da razoável duração do processo.

§ 2º A primeira parcela deverá ser paga no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da disponibilização, no sítio eletrônico
www.tjes.jus.br
, das guias de recolhimento da conta de custas/despesas processuais, e as parcelas subsequentes nos prazos e nos termos fixados na decisão, seguindo o procedimento instituído no § 1º do art. 287 deste Código de Normas, sob pena de cancelamento da distribuição.

§ 3º Quando o parcelamento transpuser o ano fiscal, caberá à parte atualizar as parcelas vincendas no ano seguinte, de acordo com a variação do Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, imprimindo as guias remanescentes no sítio eletrônico
www.tjes.jus.br
.

https://www.tjes.jus.br/corregedoria/wp-content/uploads/2022/06/CN-JUDICIAL-2022_06_23-Vers%C3%A3o-1.9.12-Com-altera%C3%A7%C3%B5es-do-Provimento-008-2022.pdf

Como se depreende, o CNCGJES não nos ajuda - tampouco ajuda o jurisdicionado - acerca do número de parcelas a serem pagas. Pelo contrário. O Código de Normas pressupõe que a decisão especifique o número de parcelas e dá ao julgador alguns balizamentos,
v.g.
o §1º do artigo 288.

Em síntese, decisão foi claramente omissa, além de contraditória ao indeferir e, ao mesmo tempo, deferir parcialmente o mesmo pedido.

Em face dela, caberia a oposição de Embargos de Declaração, mas a parte autora optou por peticionar pedindo esclarecimentos acerca do
quantum
das custas e em quantas parcelas estas deveriam ser pagas (
Id 8741159
), o que não havia sido contemplado na decisão que deferiu parcialmente o pedido de parcelamento em cem vezes (
Id 8741158
).

Reproduzo os termos da petição de esclarecimento sobre parcelas e valores:

Conforme despacho de Vossa Excelência, o Requerente tem de recolher as custas processuais, assim como foi deferido o pedido de parcelamento das mesmas.

Requer que os autos sejam remetidos à Contadoria, para sejam realizados os cálculos das custas,
assim como requer que este Juízo se manifeste se as custas podem ser parceladas em 10 (Dez) parcelas, em caso positivo, que as custas sejam expedidas pelos meses deferidos de parcelamento.

Em resposta, o magistrado sentenciou indeferindo a petição inicial pelos seguintes motivos (
Id 8741160
):

Recepcionada a inicial pelo ID 19601815 foi determinada a comprovação da hipossuficiência financeira do autor para fins de análise do pedido de gratuidade da justiça, sendo que através do ID 20119906 a parte manifestou-se.

Contudo, no ID 20219543 foi indeferido o pedido de gratuidade e de parcelamento das custas e despesas de ingresso.
No particular, deflui-se do sistema que a parte não quitou as custas
e insiste no parcelamento das custas

(ID 20983027).

Ora, mas o parcelamento das custas, havia sido parcialmente deferido, conforme documento de
Id 8741158
que, peço vênia, para mais uma vez reproduzir:

Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao autor.

No que se refere ao parcelamento de custas processuais, registro a necessidade do deferimento parcial dos benefícios da gratuidade de justiça
, nos termos do art. 288, caput e §§, do CNCGJES, e art. 98, §6º, do CPC.

Como já dito, a decisão judicial não padeceu apenas de omissão, mas de contradição, o que desafia, em tese, a oposição de Embargos de Declaração.

No entanto, na parte final da sentença, o magistrado fez uma advertência ao jurisdicionado:

Advirto desde logo que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Obviamente que a oposição dos Embargos de Declaração nesse cenário estaria dentro das hipóteses legais. No entanto, coloco-me no lugar do jurisdicionado e me lembro que este que acabou me advertir sobre a oposição dos aclaratórios é o mesmo juízo que deferiu o parcelamento (
Id 8741158
) sem especificar em quantas parcelas e, na sequência, cancelou a distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas e pela insistência da parte no parcelamento (
Id 8741160
).

Seria ele a fazer o juízo de admissibilidade dos embargos.

Nesse cenário de possível aplicação de multa por expressa advertência, o jurisdicionado atravessou uma petição simples com o nome de “Chamamento do Feito à Ordem” informando que o juízo não apreciou a petição de envio dos autos à contadoria (
Id 8741161
) e pediu que fosse oportunizado a ele fazer o correto pagamento da custas.

“Data máxima vênia”, o r. juízo deixou de apreciar a petição de Id. 20983027, que pleiteia o envio dos autos para contadoria, sentenciando (Id. 21582809) o arquivamento do presente processo trazendo prejuízo ao Requerente.

Assim, visando evitar futura nulidade e em observância da formalidade intrínseca, requer a apreciação da petição de Id. 20983027 por Vossa Excelência, para que seja desarquivado os presentes autos e
oportunizado ao Requerente o correto pagamento das custas e posterior seguimento do processo.

Nota-se, com isso, que, ao contrário do que afirmou a sentença, não houve resistência da parte em recolher as custas - ela apenas pedia ao juízo para dizer como o valor devido deveria ser pago. Apenas isso.

O que chama a atenção também é o irônico (e ilógico) fato de o juízo, ao encerrar o feito, condenar o jurisdicionado ao pagamento das custas - aquelas que ele mesmo não especificou em quantas vezes deveriam ser pagas ao deferir parcialmente o pedido de parcelamento.

Ao menos, não houve condenação em honorários advocatícios.

Sem condenação em verba honorária, ante a ausência de citação.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas de ingresso.

Sem sucesso na sua empreitada, o jurisdicionado interpôs Apelação e não recolheu o preparo, pois a gratuidade da justiça era o mérito do recurso (
Id 8741162
).

NORBERTO LIMA VIEIRA DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos, por intermédio de seus advogados e bastante procuradores “in fine” assinados, ambos com escritório profissional localizado na
Rua Pedro Palácios, nº 60, sala 706/707
, Edifício João XXIII, bairro Centro, Vitória/ES, CEP nº 29015-160, onde indica para receber as citações e intimações de estilo, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência com fulcro nos arts. 1.009 e ss. do Código de Processo Civil, interpor o presente,

RECURSO DE APELAÇÃO

Em face da r.sentença de Id. 21582809, que não concedeu a assistência judiciaria ao Recorrente
e arquivou o presente feito, pleiteando-se a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, observada as providências necessárias.

Cumpre ressaltar que o Recorrente deixa de recolher as custas processuais, uma vez que objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A Apelação foi distribuída para a eminente Desembargadora Marianne Júdice Mattos, uma das autoridades apontadas como coatoras no presente feito, que, monocraticamente, com base no artigo 932, III do Código de Processo Civil, não conheceu do recurso.

Compulsando a mencionada decisão, pude verificar que a ilustre Desembargadora entendeu que o pedido pela assistência judiciária gratuita estaria precluso, uma vez que a decisão que o indeferiu não foi oportunamente atacada por meio do recurso de Agravo de Instrumento, na forma do artigo 1.015, V do Código de Processo Civil (CPC).

Rememoro que essa fatídica decisão não atacada é aquela que não especificou a quantidade de parcelas em que o jurisdicionado deveria fazer o recolhimento das custas. Na sequência, veio a sentença cancelando a distribuição e, por ironia, condenando a parte ao recolhimento das custas - até agora não se sabe em quantas parcelas.

Ao apelar para o Tribunal, o jurisdicionado encontra mais uma barreira processual ao seu direito de acesso à Justiça. Dessa vez, teve em seu desfavor o instituto da preclusão. Reproduzo respeitosamente um trecho da decisão monocrática (
Id 8741163
)

Pois bem, conforme narrado, o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita foi veiculado na Decisão proferida no Id 6092250, em face da qual o Apelante não manejou o recurso cabível, operando-se a preclusão da matéria.

Nesse sentido, estabelece o artigo 101 do CPC que contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher o pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

Desta feita, não se admite a impugnação do indeferimento da gratuidade de justiça em sede de Apelação em face da sentença que determinou o cancelamento da distribuição do processo, pois neste decisum não foi apreciado tal requerimento.

Portanto,
escorreita a r. sentença que determinou o cancelamento da distribuição
, nos termos do art. 290 do CPC/2015 pois escoado o prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação do autor/apelante por seu advogado,
não houve o recolhimento das custas processuais prévias
, tampouco interpôs recurso de agravo de instrumento (artigo 1.015, V, do CPC) impugnando o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Por essas razões, a eminente Desembargadora entendeu por não conhecer da Apelação por ausência de regularidade formal (art. 932, III, CPC):

Portanto, demonstrado que a apelação cível apresentada sustenta tão somente o preenchimento dos requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça, o seu não conhecimento é a medida que se impõe.

Pelo exposto, na forma do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso.

Permissa vênia
, fico a meditar na perplexidade do jurisdicionado que a) pediu assistência judiciária gratuita; b)teve seu pleito indeferido, mas obteve o direito ao parcelamento; c)buscou esclarecimento em quantas parcelas poderia recolher as taxas judiciais; d) ato contínuo, teve em seu desfavor uma sentença que cancelou a distribuição de sua ação e, ainda, lhe condenou ao pagamento das custas judiciais (não se sabe em quantas parcelas); e) apelou ao Tribunal de Justiça pedindo o desarquivamento do feito e renovando o pedido de assistência judiciária gratuita; f)teve como resposta que a matéria estava preclusa, pois deveria ele ter se valido do Agravo de Instrumento para o debate da matéria; g) a sentença que o condenou por ter batido às portas do Poder Judiciário estava escorreita.

O drama do jurisdicionado continua.

Ao tomar ciência da decisão monocrática, a parte apelada opôs Embargos de Declaração pedindo a condenação do jurisdicionado ao pagamento de honorários advocatícios - a apelada, em todo o processo, havia apresentado peça de contrarrazões de Apelação, além dos aclaratórios.

Com base no artigo 1.024, CPC, foi prolatada nova decisão monocrática (
Id 8741165
), dessa vez para condenar o jurisdicionado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Rememoro que a causa em questão tem o valor, à época do ajuizamento, de R$ 293.321,24 (duzentos e noventa e três mil, trezentos e vinte e um reais e vinte quatro centavos) e o jurisdicionado pleiteia a gratuidade da justiça, comprovando que possui renda mensal familiar de R$ 9.834,41 (nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos).

Agora, além de não ter tido o direito de ter sua causa julgada, o jurisdicionado, por ter se atrevido a bater às portas do Poder Judiciário, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 29.332,12 (vinte e nove mil trezentos e trinta e dois reais e doze centavos) - o que corresponde a 10% do valor da causa não atualizado.

Isso significa que nem se o jurisdicionado usasse de 100% dos seus rendimentos mensais por três meses consecutivos seria capaz de arcar com os honorários em relação aos quais foi condenado ao pagamento.

Isso significa que, no pior dos cenários, ainda que estivesse preclusa a matéria, com a decisão de condenação do jurisdicionado ao pagamento de honorários, ressurge o interesse processual em discuti-la. Ainda que se considerasse escorreita a sentença e o perfeito trâmite processual até este momento, a situação fática muda sobremaneira com uma condenação dessas, reabrindo a pretensão de discutir a assistência judiciária gratuita.

A despeito disso, o Calvário do jurisdicionado continua. O drama processual que,
data máxima vênia
, teria o potencial de fazer Franz Kafka enrubescer, tem um novo e trágico capítulo.

Naturalmente que o jurisdicionado se insurgiu em face da decisão monocrática que o condenou ao pagamento de honorários, interpondo o recurso de Agravo Interno (
Id 8741166
), em vista de colegiar o debate acerca de seu direito de acesso à Justiça.

Em resposta, foi prolatado um despacho (
Id 8741167
) informando que o Agravo Interno é um recurso que possui como requisito extrínseco de admissibilidade o preparo (!) e o jurisdicionado não havia comprovado o seu recolhimento.

Ora, fico a meditar como é que aquele que pleiteia a gratuidade da justiça teria de recolher um valor que alega não ter como pagar para ter o seu pedido de gratuidade processado e julgado.

Ao largo disso, foi determinado que o jurisdicionado recolhesse o preparo em dobro (!) sob pena de deserção. Transcrevo despacho na íntegra para conferir maior legitimidade:

O agravo interno constitui recurso que depende de preparo
, nos termos do art. 8º, §1º, da Lei nº 9.974/2013 (Regimento de Custas), do art. 158 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça bem como conforme Tabela de Custas Processuais Vigentes disponível no sítio eletrônico da CGJ/ES (Agravo Interno Cível - Código 1208).

Nos casos em que o recorrente não comprovar o recolhimento no momento oportuno, o CPC determina a intimação, na pessoa de seu advogado, a fim de realizar o recolhimento em dobro
(art. 1.007, §4°).

No caso dos autos, a parte agravante deixou de comprovar tal providência com relação ao presente agravo interno.

Sendo assim, INTIME-SE a parte agravante, na pessoa de seu patrono, para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 05 (cinco) dias
, na forma do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Em uma tentativa desesperada, o jurisdicionado atravessa uma petição de chamamento do feito à ordem (
Id 8741168
)

e, na sequência, foi prolatada nova decisão monocrática (
Id 8741169
) não conhecendo do Agravo Interno por deserção.

Reproduzo breve trecho da decisão:

Em face de tal decisão, foi interposto o presente agravo interno, sem que houvesse a comprovação do recolhimento do preparo recursal no ato de interposição, conforme expressamente exige o artigo 1.007, caput, do CPC, motivo pelo qual foi determinada a intimação da parte agravante para que procedesse o recolhimento em dobro (§4º, do artigo 1.007, do CPC), o que não foi atendido.

Assim sendo,
diante da não demonstração do recolhimento do preparo recursal em relação ao presente recurso, deve ser aplicada a pena de deserção importando no seu não conhecimento, nos termos do artigo 1.007, §2o, do CPC.

Depois de ter tido as portas da Justiça fechada por todos os meios possíveis (preclusão, deserção etc) e restando condenado ao pagamento de honorários advocatícios em valor superior a três vezes a sua renda familiar mensal (tudo isso sem sequer ter tido o mérito da causa apreciado), o jurisdicionado impetrou o Mandado de Segurança (
Id 8741099
) que deu origem ao presente Agravo Interno.

O
writ
tem por objeto os atos da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos e do ilustre Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca que, monocraticamente, não conheceram da Apelação (
Id 8741163
) e do Agravo Interno (
Id 8741169
).

O Agravante pede assistência judiciária gratuita para a presente ação mandamental e alega que os atos praticados pelas autoridades coatoras violam o princípio da colegialidade.

Além disso,

Requer a segurança, para que o direito de ação possa ser exercido pelo Impetrante,
devendo os autos serem remetidos à Vara de Origem, para que retorne a fase de conhecimento, devendo o Juiz deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, em caso de ser mantido o indeferimento, informar a quantidade de parcelas que foram deferidas no parcelamento
anexando no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e ainda os atos posteriores ao despacho saneador sejam declarados nulos, ou seja, declarada nula a apelação e os demais atos subsequentes, assim como absolvidos o impetrante de pagamento de honorários de sucumbência;

Na remota hipótese de ser indeferido quaisquer dos pedidos anteriores, que a condenação dos honorários de sucumbência seja minorada para 1%
(um por cento) sobre o valor da causa, conforme orientação do STJ, na forma da lei;

(itens “c” e “d” do item VI da petição inicial)

Para mais uma surpresa do jurisdicionado, foi prolatada decisão monocrática (
Id 8862553
) na qual é denegada a segurança com extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que era admissível utilização de recurso (!) ou ação rescisória em face dos atos apontados como coatores.

Impõe-se, portanto, a
denegação da segurança
, com a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão do não cabimento da impetração do
mandamus
, vez que era admissível a utilização de recurso com possibilidade de agregação de efeito suspensivo e de ação rescisória.

À luz do exposto, por reconhecer o não cabimento do mandado de segurança,
denego a segurança
,

nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c o arts. 5º, incisos II e III, 6º, § 5º, e 10, todos da Lei nº 12.016/2009, nos termos do disposto no art. 1.046, § 4º, do Código de Processo Civil.

Custas processuais, em havendo, pelo impetrante.

O jurisdicionado, ainda confiante de que o Poder Judiciário possa processar e julgar a sua causa, em face da decisão monocrática que denegou a segurança, interpôs o recurso de Agravo Interno.

Na sequência, o Agravante peticionou (
Id 10954401
) pedindo para que fosse dado efeito suspensivo ao processo original (5007856-96.2022.8.08.0021), pois, diante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, o feito foi baixado e se iniciou a fase de cumprimento de sentença: o jurisdicionado está sendo executado quanto ao pagamento dos honorários.

O pedido foi indeferido no Relatório (
Id 11928192
).

Na sequência, foi proferido despacho (
Id 10704849
) indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita para o presente Mandado de Segurança e foi determinado o recolhimento do preparo para o processamento do Agravo Interno, o que foi cumprido (
Ids 11116126
e
11116784
).

A eminente Relatora proferiu voto conhecendo do presente Agravo Interno mas negando-lhe provimento. Rogo humildemente vênias para divergir de seu culto entendimento pelas razões que passo a expor.

O processo enquanto
meio
de pacificação de controvérsia, para ser alçado à categoria de ciência a partir dos séculos XIX e XX, teve de buscar autonomia epistemológica em face de todas as outras dimensões da realidade, o que acabou custando muito caro para os aplicadores do Direito, sobretudo para o jurisdicionado.

Não sem razão, há exato um século (1925), foi lançado o livro
O Processo
, de Franz Kafka, um clássico da literatura que tanto chama a atenção dos profissionais do Direito, uma vez que trata, dentre outras importantes questões, da exacerbada autonomia que o processo judicial ganhou em face do mundo real.

Parece ser esse o drama que vive jurisdicionado/impetrante do presente
mandamus
.

Segundo o dicionário
Dicio
, teratologia é “a ciência que estuda as coisas monstruosidades orgânicas”. Já o
Michaelis
traz teratologia como sendo o “estudo das deformações ou anomalias no desenvolvimento do feto ou embrião”.

Em que pese não estarmos a tratar de fetos e embriões,
data máxima vênia
, penso ser a monstruosidade um atributo que se aplica ao presente caso.

Faço essa afirmação rogando
máxima vênia
aos eminentes Pares que pensam em sentido diverso, mas se trata de um aspecto crucial do ponto de vista técnico para sustentar meu posicionamento, uma vez que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a teratologia é um requisito essencial para admissibilidade do Mandado de Segurança contra ato judicial, conforme fez constar com habitual brilhantismo a eminente Relatora em seu voto condutor.

Reproduzo o trecho da preclara manifestação de Sua Excelência:

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo. Precedentes.”
(AgRg no RMS n. 71.794/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024, STJ) e que
“Conforme entendimento pacífico desta Corte, não se mostra viável a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial impugnável por recurso. O cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial recorrível somente é possível em situações excepcionais, não sendo esse o caso dos autos. Nos termos do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009; e no teor da Súmula 268/STF, aplicável, por analogia, não é cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado.”
(AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 67.142/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024, STJ).

Na teratologia do presente caso, um cidadão bate às portas do Poder Judiciário, pede a concessão de assistência judiciária gratuita e recebe uma decisão que, ao mesmo tempo, indefere e defere parcialmente o pleito e, na sequência, afirma que o jurisdicionado não faz jus ao deferimento parcial.

Reproduzo mais uma vez o trecho da decisão:

Diante do exposto,
indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao autor.

No que se refere ao parcelamento de custas processuais, registro a necessidade do deferimento parcial dos benefícios da gratuidade de justiça
, nos termos do art. 288, caput e §§, do CNCGJES, e art. 98, §6º, do CPC.

Conforme já externado,
entendo que o autor não se qualifica como hipossuficiente na forma da lei, ainda que para o caso de deferimento parcial da justiça gratuita.

Nesse sentido, respeitosamente, divirjo do entendimento externado pela eminente Relatora que, ao se referir a esta
kafkiana
decisão afirma que,
apesar de um pequeno erro material (!)
, pode-se depreender com clareza o indeferimento do parcelamento, nos termos da decisão monocrática de
Id 8862553
.

Depreende-se das provas pré-constituídas anexadas neste
mandamus
que o impetrante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos materiais e morais (nº 5007856-96.2022.8.08.0021) em desfavor de Gboex-Grêmio Beneficente e de Ace Seguradora S/A solicitando a concessão da gratuidade da justiça para ser isentado do recolhimento das custas e despesas processuais (ID 8741156). Entretanto, após oportunizar que o impetrante comprovasse sua condição de hipossuficiência financeira (ID 8741157), o magistrado condutor do feito indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e impossibilitou o parcelamento do pagamento das custas e despesas de ingresso,
conclusão esta perfeitamente de ser extraída da decisão proferida, apesar de pequeno erro material nela existente ao mencionar em determinado trecho o deferimento parcial da gratuidade
(ID 8741158).

Permissa vênia
, é impossível se extrair das palavras acima expostas a conclusão pelo indeferimento do parcelamento. Pelo contrário. Ao me debruçar sobre o caso, lendo a decisão acima transcrita, cheguei à mesma conclusão a que chegou o jurisdicionado: a de que a gratuidade não havia sido concedida, mas, por outro lado, o pedido de parcelamento (em cem vezes) foi parcialmente acolhido.

No entanto, os termos do acolhimento parcial não foram explicitados na confusa manifestação do magistrado - além de obscura e contraditória, a decisão é omissa. Essa foi a origem de toda a teratologia em pauta e que este egrégio Tribunal, até o presente momento, não teve a capacidade de resolver.

Em termos bem prosaicos, as portas da Justiça foram duramente fechadas a este jurisdicionado que não só não conseguiu entrar na Corte, como dela foi enxotado e condenado (é este o verbo usado na sentença) ao pagamento das custas.

Em tempos em que se discute Justiça Multiportas, o jurisdicionado encontra a única porta de acesso ao Judiciário capixaba fechada, trancada, lacrada...

É de se notar que o mérito do caso até agora permanece intacto. Toda a trama até aqui vivida se resume a questiúnculas e armadilhas processuais completamente desconectadas do problema que o jurisdicionado gostaria de ter apreciado pela Justiça. É o processo ganhando autonomia, é Kafka nos assombrando.

Ao levar o pedido de acesso à Justiça ao Tribunal, o jurisdicionado esbarra em uma decisão monocrática não conhecendo do seu apelo sob o fundamento de que ele deveria ter agravado daquela confusa decisão que indeferiu a gratuidade da Justiça e ao mesmo tempo deferiu parcialmente o parcelamento.

O Agravo de Instrumento, como se sabe, em regra, possui apenas efeito devolutivo, de modo que, diante da impossibilidade de recolher as custas, penso que fatalmente sobreviria a sentença que cancelou a distribuição, o que levaria a uma inexorável perda de interesse recursal superveniente.

É o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DA VIOLAÇÃO AO ART. 1.015, V, C/C ART. 1.009 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUE SE INSURGE CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. PERDA DE OBJETO. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO. SÚMULA N. 83 DO STJ. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VERIFICADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 99, § 2º, DO CPC. SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.

2. Nos termos do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito no processo não implica, automaticamente, a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, devendo ser analisado o teor da decisão agravada e o conteúdo da sentença a fim de se verificar a ocorrência de prejudicialidade.

3. Não subsiste utilidade no julgamento de agravo de instrumento que se insurgiu contra o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, diante da superveniência da sentença que julgou o pedido principal e extinguiu o feito determinando o recolhimento das custas iniciais. Nesse caso, deve a parte manejar o recurso adequado para reformar a sentença que determinou o pagamento das custas iniciais.

4. Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Súmula n. 83 do STJ.

5. O Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que a declaração de pobreza objeto do pedido de assistência judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

6. Conforme já decidido pelo STJ,"a melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça". Precedentes.

7. Concluir de forma contrária ao decidido e aferir se a parte foi ou não devidamente intimada a comprovar a sua condição de hipossuficiente, conforme alega o recorrente nas razões do recurso especial, atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

8. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição.

9. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

No entanto, nesse ponto em específico (entendimento quanto à preclusão), não há ilegalidade alguma na decisão monocrática, embora dele divirja respeitosamente.

A afronta à lei se revela na leitura da decisão na íntegra (
Id 8741163
). O mérito da Apelação (
Id 8741162
) é a reforma da sentença que cancelou a distribuição do feito e, na oportunidade, reitera-se o pedido concessão de assistência judiciária gratuita.

É o que se aduz da leitura do item V da peça recursal:

Diante do exposto, requer que
seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão apelada, desarquivando os autos e deferindo a gratuidade da justiça, dando seguimento ao processo
, nos termos dos requerimentos formulados pelo Apelante na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos nos corpos deste recurso.

Justamente por discutir a gratuidade da assistência judiciária, o Apelante não recolheu o preparo (item II da peça recursal).

A decisão monocrática (
Id 8741163
), embora na parte dispositiva conclua pelo não conhecimento, em essência tem natureza meritória. Isso porque a eminente Desembargadora, a despeito da conclusão pela inadmissibilidade, enfrentou o mérito do recurso, o que se depreende da leitura dos seguintes trechos:

Analisando detidamente os autos, verifico que em decisão proferida no Id 6092250 foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que o soldo percebido pelo autor na condição de subtenente aposentado do exército rechaça a declaração de hipossuficiência financeira.

Devidamente intimado acerca de tal decisão (Id 6092251), o requerente/apelante apresentou petição requerendo a remessa dos autos à Contadoria para que sejam realizados os cálculos das custas (Id 6092252), e após foi certificado que não houve o recolhimento das custas processuais no prazo legal (Certidão no Id 6092253).

Sobreveio então a sentença determinando o cancelamento da distribuição diante da ausência de quitação das custas processuais prévias, na forma do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Pois bem, conforme narrado, o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita foi veiculado na Decisão proferida no Id 6092250, em face da qual o Apelante não manejou o recurso cabível, operando-se a preclusão da matéria.

Nesse sentido, estabelece o artigo 101 do CPC que contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher o pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

Outrossim,
registra-se que não há que se falar em remessa dos autos à Contadoria do Juízo para que efetue o cálculo das custas, haja vista que cabe à parte autora, por meio de seu advogado, emitir a DUA de pagamento por meio do sistema de arrecadação, na forma do Regimento de Custas
(art. 17 da Lei Estadual nº 9.974/2013).

Desta feita, não se admite a impugnação do indeferimento da gratuidade de justiça em sede de Apelação em face da sentença que determinou o cancelamento da distribuição do processo, pois neste decisum não foi apreciado tal requerimento
.

Portanto, escorreita a r. sentença que determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015 pois escoado o prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação do autor/apelante por seu advogado, não houve o recolhimento das custas processuais prévias,
tampouco interpôs recurso de agravo de instrumento (artigo 1.015, V, do CPC) impugnando o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Se o mérito do recurso é a reforma da sentença e ilustre julgadora entende que a sentença não merece reforma, então minha conclusão não pode ser outra a não ser que Sua Excelência, de fato, julgou o mérito recursal.

A ilegalidade,
permissa vênia
, está no fato de que o mérito da Apelação somente poderia ser julgado pelo Colegiado. Com a razão, portanto, o Agravante ao afirmar que a decisão violou o princípio da colegialidade.

E não só.

Quando sobrevém Embargos de Declaração pela parte Agravada (
Id 8741164
), a eminente Desembargadora condenou o Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa (
Id 8741165
).

O artigo 85 do Código de Processo Civil fixa o valor dos honorários entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível por meio dessas bases de cálculo, sobre o valor da causa.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A princípio, pela mera leitura do dispositivo, não parece haver ilegalidade alguma na fixação dos honorários nos patamares em que forem fixados. No entanto, se olharmos um pouco mais a fundo e à luz do caso concreto, notaremos que o Agravante foi condenado a pagar quase R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de honorários.

Também é de se destacar o fato de que o Agravante tem renda mensal de pouco menos de R$10.000,00 (dez mil reais), de modo que o valor dos honorários corresponde a mais de três meses de renda familiar integral do Agravante.

Ademais, o trabalho dos advogados se limitou a apresentação de uma peça de contrarrazões de Apelação e outra de Embargos de Declaração.

A condenação dos honorários nessa proporção parece ferir frontalmente os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade e, por conseguinte, a regra geral de regência de todo o Processo Civil brasileiro:

Art. 1º
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na
Constituição da República Federativa do Brasil
,
observando-se as disposições deste Código.

Na tentativa de levar a discussão não mais da causa, mas de sua própria condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios sem ter tido sua causa processada, o jurisdicionado interpôs Agravo Interno (
Id 8741166
) e obteve como resposta o despacho mandando-lhe recolher o preparo em dobro (
Id 8741167
).

Como não houve recolhimento do preparo, sobreveio decisão monocrática não conhecendo do Agravo Interno por deserção (
Id 8741169
), apontado como ato coator e objeto do presente feito.

Rememoro que o mérito recursal do Agravo Interno consiste no pedido da assistência judiciária gratuita.

É pacífico o entendimento do STJ que, quando se trata de pedido de assistência judiciária gratuita em sede de Agravo Interno, o juízo acerca de eventual obrigatoriedade de recolhimento de preparo é do órgão colegiado.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM RECURSO. INDEFERIMENTO PELO RELATOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO INTERNO.
PREPARO INEXIGÍVEL ANTES DO PRONUNCIAMENTO COLEGIADO.

1. Ação de exigir contas ajuizada em 15/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 30/09/2022 e concluso ao gabinete em 02/08/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o pronunciamento do relator que indefere a gratuidade de justiça é recorrível por agravo interno e se o recolhimento do preparo é exigível antes do julgamento desse recurso.

3. A ausência de manifestação do Tribunal de origem, no acordão recorrido, acerca do direito da recorrente ao benefício da gratuidade de justiça, obsta o conhecimento do recurso especial nesse ponto, por ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF).

4. O pronunciamento do relator que defere ou indefere a gratuidade de justiça requerida em sede recursal tem natureza de decisão interlocutória,

uma vez que soluciona uma questão incidente, não se tratando de mero ato que visa a impulsionar o andamento do processo.

Em razão disso, é impugnável via agravo interno (art. 1.021 do CPC/2015).

5.
Interposto agravo interno contra a decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça, o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro pague o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se ele realmente precisa ou não do benefício. Essa solução é a que melhor se coaduna com o disposto no art. 101, § 2º, do CPC/2015 e com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes
(art. 5º, XXXV e , da CF/88), o princípio da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado.

6. Na espécie, a Corte de origem consignou a irrecorribilidade da decisão do relator que indefere a gratuidade de justiça e não conheceu da apelação por deserção. Tal proceder violou os arts.

1.003, § 5º e 1.021 do CPC/2015.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido."

(REsp 2.087.484/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADO. IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício.

2. Os proventos advindos de aposentadoria privada de caráter complementar têm natureza remuneratória e se encontram expressamente abrangidos pela dicção do art. 833, IV, do CPC, que assegura proteção a 'vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1.937.497/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO.

1.
É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício.
Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017.

2. No mais, 'para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência' (AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020).

3. A tese da ora agravante de que houve 'alteração fática da situação econômico-financeira' (fl. 208, e-STJ) das partes contrárias a justificar a cessação do benefício à Assistência Judiciária Gratuita nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem, que analisou a questão sob ótica diversa.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1.900.902/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 16/3/2021)

Como o Tribunal da Cidadania é a autoridade máxima em matéria de legalidade, entendo que está suficientemente demonstrada a ilegalidade da decisão monocrática que não admitiu o Agravo Interno por deserção (
Id 8741169
).

Ditas todas essas palavras, entendo que também está claramente demonstrado que todas as vias recursais foram fechadas ao jurisdicionado, o que, em outros termos, significa dizer que as decisões atacadas, embora em tese recorríveis, são, na prática, irrecorríveis.

No meio desse pântano processual, o Agravante impetrou o Mandado de Segurança e, mais uma vez, foi surpreendido com uma decisão monocrática (
Id 8862553
) que denegou a segurança por entender a eminente Relatora ser inadmissível a impetração do
writ
em face de decisão judicial passível de ser atacada por meio de recurso (!).

À luz do caso concreto, entendo que a vedação não se amolda ao presente caso. Isso porque, como já dito anteriormente, em termos empíricos, as decisões atacadas se fizeram irrecorríveis. Como restou exaustivamente demonstrado,
o jurisdicionado teve, por meio de vários institutos de Direito Processual, o seu direito de recorrer violado por atos manifestamente ilegais e,
data máxima vênia
, teratológicos.
Ele tentou recorrer, mas sempre encontrou as portas da Justiça fechadas, praticamente intransponíveis.

São palavras da eminente Relatora acerca da excepcionalidade do cabimento da impetração de Mandado de Segurança em face de ato judicial:

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Conforme consignado na decisão agravada, o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo. Precedentes.”
(AgRg no RMS n. 71.794/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024, STJ) e que
“Conforme entendimento pacífico desta Corte, não se mostra viável a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial impugnável por recurso. O cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial recorrível somente é possível em situações excepcionais, não sendo esse o caso dos autos. Nos termos do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009; e no teor da Súmula 268/STF, aplicável, por analogia, não é cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado.”
(AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 67.142/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024, STJ).

Tendo em vista os dizeres do próprio STJ trazidos no voto condutor, entendo que o presente
mandamus
preenche todos os requisitos de cabimento apresentados pelo Tribunal da Cidadania.

Em relação ao requisito negativo da coisa julgada, entendo que não se aplica ao presente caso, uma vez que todas as decisões atacadas foram terminativas, ou seja, só fizeram coisa julgada formal.

Portanto, respeitosamente divirjo da conclusão apresentada pela eminente Relatora (
Id 8862553
), uma vez que,
data máxima vênia
, os atos coatores foram proferidos pelos julgadores de maneira ilegal, teratológica e abusiva.

Partindo dessa premissa que o mandado de segurança não deve ser aceito como sucedâneo recursal ou como ação autônoma de impugnação tendente à desconstituição da autoridade da coisa julgada, verifica-se que, na hipótese dos autos,
a impetração mandamental não se revela pertinente
, uma vez que as decisões monocráticas questionadas já transitaram em julgado e poderiam ter sido objeto de impugnação recursal oportuna pelo impetrante, além de atualmente estar fluindo o prazo para a propositura de eventual ação rescisória, descortinando o manifesto descabimento deste
mandamus
,
até porque os atos coatores indicados também não foram proferidos pelos julgadores de maneira ilegal, teratológica ou abusiva
.

Mais um capítulo foi aberto na saga do jurisdicionado. Em face da decisão monocrática que denegou a segurança foi interposto o presente Agravo Interno.

Um fato chama a atenção.

Na decisão monocrática do evento de
Id 8862553
, o jurisdicionado foi condenado ao pagamento das custas judiciais (mais uma vez). Na sequência, foi proferido despacho (
Id 10704849
) no qual o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido.

No entanto, é de se notar que o pleito de gratuidade da Justiça é o mérito do presente Agravo Interno.

Para a surpresa do jurisdicionado, o julgamento do mérito do presente Agravo Interno foi feito por meio de um despacho, em evidente violação ao princípio da colegialidade.

Para fins de esclarecimento, reproduzo o item “a” do item IV -
Dos Pedidos
da peça de interposição do Agravo Interno:

Ante o exposto, requer-se:

a) A Concessão da Assistência Judiciária Gratuita e a Justiça Gratuita ao Impetrante
, pois não tem condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família;

Reproduzo trecho do despacho (
Id 10704849
) que julgou o mérito do Agravo Interno:

Assim, indefiro o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo impetrante agravante
e, por consectário,
determino que o recorrente seja intimado
para, no prazo de 15 (quinze) dias,
comprovar o recolhimento do preparo do recurso de agravo interno
.

Como já transcrito mais acima, segundo o entendimento pacífico do STJ, a competência para julgar o pedido de assistência judiciária gratuita em sede de Agravo Interno é do colegiado, pois “Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp 1.900.902/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 16/3/2021).

O preparo foi recolhido (
Ids 11116126
,
11116128
e
11116784
).

A eminente Relatora proferiu voto mantendo as razões da decisão monocrática de
Id 8862553
, conhecendo do Agravo Interno e a ele negando provimento.

Por todos os motivos até agora expostos, respeitosamente, terei de inaugurar a presente divergência.

Como a motivação de meu entendimento já está suficientemente exposta, retomo-la de forma resumida, a fim de arrematar o presente voto.

Em apertadíssima síntese, o objeto do presente Agravo Interno é a reforma da decisão monocrática de
Id 8862553
que denegou a segurança por falta de cabimento.

O
mandamus,
por sua vez, ataca as decisões que não conheceram da Apelação (
Id 87441163
) e do Agravo Interno (
Id 8741169
) no feito tombado sob o número 5007856-96.2022.8.08.0021.

A decisão que não conheceu da Apelação, como demonstrado, na verdade julgou o mérito, pois decidiu por não reformar a sentença em afronta ao princípio da colegialidade.

Já a decisão que não admitiu o Agravo Interno violou o mesmo princípio, uma vez que, segundo o STJ, o processo e julgamento do Agravo Interno cujo mérito seja assistência judiciária gratuita é de competência do colegiado.

Os atos coatores não eram atacáveis por recurso. Foi a atuação do próprio Judiciário que levou a essa imperativa conclusão. A parte tentou por inúmeras vezes recorrer, mas os recursos nunca eram conhecidos - situação que torna, na prática, os atos coatores irrecorríveis, abrindo, assim, a via do Mandado de Segurança.

O fato de o Agravante ter recolhido o preparo no presente feito não afasta o seu interesse de agir. Caso assim decidisse, o Judiciário estará violando a boa-fé processual na figura da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), uma vez que foi o próprio Judiciário que, não pela primeira vez, mandou o jurisdicionado recolher a taxa judiciária.

Todos esses fundamentos me levam a concluir pela procedência do pleito autoral, devendo ser declarada a nulidade dos atos coatores atacados, deferido o pedido de assistência judiciária gratuita e ordenado o retorno do feito ao juízo de primeira instância para que cumpra a presente ordem.

Por essas razões, rogando vênias à eminente Relatora, inauguro divergência para dar provimento ao presente Agravo Interno e conceder a segurança nos seguintes termos:

a)Declarar a nulidade absoluta da decisão monocrática que não conheceu da Apelação (
Id 8741163
) no feito tombado sob o número 5007856-96.2022.8.08.0021 - ato coator;

b)Declarar a nulidade absoluta da decisão monocrática que não conheceu do Agravo Interno (
Id 8741169
) no feito tombado sob o número 5007856-96.2022.8.08.0021 - ato coator;

c) Tornar sem efeito todos os atos posteriores aos atos declarados nulos;

d) Deferir o pedido de assistência judiciária gratuita;

d)Ordenar que o juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari desarquive o feito tombado sob o número 5007856-96.2022.8.08.0021 e dê a ele o devido prosseguimento;

e)Tornar sem efeito o cumprimento da decisão que condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a concessão da assistência judiciária gratuita (art. 98, §§2º e 3º, CPC) e suspender a sua execução, devendo ser oficiado o juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari.

É como respeitosamente voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes pares, relembro que o caso em apreço trata de Agravo Interno interposto por Norberto Lima Vieira do Nascimento em face de decisão monocrática da lavra da E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira que denegou, liminarmente, o Mandado de Segurança, por reputar incabível esta via para combater as decisões judiciais proferidas pelas autoridades coatoras.

Pedi vista dos autos para melhor analisar os pontos de vista externados, em sentidos opostos, pela E. Relatora e pelo E. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa e, após fazê-lo, concluí na mesma toada da divergência de que “
A parte tentou por inúmeras vezes recorrer, mas os recursos nunca eram conhecidos - situação que torna, na prática, os atos coatores irrecorríveis, abrindo, assim, a via do Mandado de Segurança
”.

O caso revela uma sucessão de equívocos processuais que culminaram no efetivo fechamento das portas da Justiça ao jurisdicionado. Como pontuado no voto divergente, a decisão de origem prolatada na Ação declaratória nº
5007856-96.2022.8.08.0021
foi a gênese da teratologia ora combatida, na medida em que, em um comando manifestamente contraditório, o Magistrado
a quo
indeferiu a gratuidade ao Autor, ora Agravante, ao mesmo tempo em que afirmou a necessidade do deferimento parcial dos benefícios da gratuidade de justiça para fins de parcelamento, sem, contudo, fixar o número de parcelas ou os termos de tal concessão, o que originou uma série de ilegalidades.

Aliás, como bem consignado pelo E. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, “
o
mandamus

aponta para o histórico processual resultante de ilegalidade e teratologia, diante da ausência de fundamentação coerente, a partir da primitiva Decisão deflagrada no Juízo de origem, bem como, da omissão em esclarecer Decisões contraditórias e, posteriormente, já na seara recursal, da imposição de preparo em recurso de Agravo Interno voltado à obtenção de gratuidade, quando o benefício já havia sido deferido tacitamente por ocasião da análise da Apelação Cível
”

Assim, tenho por bem acompanhar o E. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa com o fito de dar provimento ao Agravo Interno e conceder a segurança pleiteada.

É como voto.

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5008006-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: NORBERTO LIMA VIEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
Cuida-se de
agravo
interno
interposto por Norberto Lima Vieira
d
o Nascimento
contra
a

decisão unipessoal
da lavra da
Eminente
Relatora

que, em mandado de segurança impetrado contra ato
coator
atribuído à Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos e
a
o MM. Juiz de Direito Leonardo Alvarenga da Fonseca,
denegou
a segurança
e extinguiu o feito
com fundamento no
art. 485, VI, do C
PC

e

n
os arts. 5º, II e III, 6º, § 5º, e 10, da Lei nº 12.016/2009.

A controvérsia
estabelecida nos autos te
ve
origem em decisão do Juízo de
1º
Grau, proferida nos autos da

a
ção
d
eclaratória de
i
nexistência de
d
ébito c/c
r
epetição de
i
ndébito e
indenização por d
ano
m
ora
l

nº 5007856-96.2022.8.08.0021
,
ajuizada pelo
agravante

em face de
GBOEX
Grêmio Beneficente
e

ACE Segur
adora
S/A, na qual pleitou o deferimento da assistência judiciária gratuita ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais
.

O
MM. Juiz de 1º Grau
indeferiu o pedido de gratuidade
e
deferiu parcialmente o parcelamento das custas iniciais, sem,
no entanto,
especificar o número de parcelas
e as condições de pagamento,
conforme determina o art. 288 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Após a publicação da
referida
decisão, o autor protocolizou petição solicitando esclarecimento sobre o parcelamento das custas, a fim de suprir a omissão quanto às forma de pagamento.

Todavia, o MM. Juiz de 1º Grau ignorou o tal pedido e proferiu sentença determinando o cancelamento da distribuição com fundamento na ausência de recolhimento das custas, contrariando, por conseguinte, a decisão que havia deferido o parcelamento.

Contra a aludida decisão foi interposto recurso de apelação, que foi processado sem a exigência do preparo, configurando o deferimento tácito da assistência judiciária gratuita, conforme entendimento firmado pela
Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial nº 2.506.419/SP, ementado nos seguintes termos:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.

1. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. Precedentes da Corte Especial.

2. Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial e anular o acórdão do Tribunal de origem que considerou deserto o recurso, e determinar o prosseguimento da apelação”.

(EAREsp n. 2.506.419/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 18/12/2024, DJEN de 9/1/2025).

Apesar da dispensa do preparo, o recurso de apelação não foi admitido com fundamento na ausência de regularidade formal por inobservância ao princípio da dialeticidade.

Em razão do não conhecimento da apelação o apelante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Não obstante, ao apreciar o agravo interno interposto contra a decisão supramencionada, o Eminente Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca desconsiderou o deferimento tácito da gratuidade e inadmitiu o recurso por ausência de preparo.

Constata-se, portanto, que a partir do comportamento manifestamente contraditório do MM. Juiz de 1º Grau, que deferiu o pedido de parcelamento das custas processuais sem especificar as condições de pagamento e, em seguida, proferiu sentença cancelando a distribuição do feito, seguiu um encadeamento de decisões que agravaram a situação do autor, caracterizando verdadeira negativa de prestação jurisdicional.

A apelação não foi conhecida, resultando na condenação em honorários advocatícios, e o agravo interno interposto para levar a questão ao colegiado foi considerado deserto, por ausência de preparo, desconsiderando o deferimento tácito da gratuidade.

Contra tais decisões foi impetrado o mandado de segurança que foi extinto pela
decisão impugnada neste
recurso
.

À vista destes fatos, é evidente a nulidade das decisões que inadmitiram os recursos interpostos na ação autuada sob nº 5007856-96.2022.8.08.0021 e exigiram o recolhimento do preparo, pois o benefício da gratuidade já se encontrava tacitamente
deferido
.

Destaque-se que e
mbora o mandado de segurança contra ato judicial deva ser manejado com cautela, é pacífico que, em situações excepcionais, sua utilização é
admitida
para corrigir ilegalidades que não possam ser sanadas por recurso próprio.

Entre essas hipóteses inserem-se os casos em que a negativa indevida da assistência judiciária gratuita ou a exigência irregular de preparo impede o exame do mérito recursal, configurando cerceamento de defesa e violação ao direito de acesso à justiça.

É precisamente o que se verifica no caso concreto, em que o impetrante foi privado do exame de seu recurso não por inércia, mas por uma sucessão de decisões que ignoraram o erro de procedimento cometido pelo Juízo de 1º Grau.

Trata-se, portanto, de situação de manifesta ilegalidade apta a justificar a concessão da segurança pleiteada.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia à Eminente Relatora e àqueles que manifestaram entendimento diverso, revejo o voto que proferi anteriormente e acompanho o entendimento do voto proferido pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa para dar provimento ao recurso, reformar a decisão agravada e conceder a segurança pleiteada na inicial.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Acompanho a divergência parcial proposta pelo Des. Pedro Valls Feu Rosa.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos para melhor aprofundar o estudo das matérias que permeiam o presente recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
NORBERTO LIMA VIEIRA DO NASCIMENTO

contra a
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 8862553), cujo
decisum
, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c os artigos 5º, incisos II e III, 6º, § 5º, e 10, todos da Lei nº 12.016/2009,

denegou, liminarmente, o
MANDADO DE SEGURANÇA
anteriormente impetrado pelo Recorrente.

Registra-se, inicialmente, que o MANDADO DE SEGURANÇA objetivou o reconhecimento de nulidade de Decisões Monocráticas proferidas nos autos do Processo nº 5007856-96.2022.8.08.0021, que não conheceram do Recurso de Apelação Cível, por ausência de regularidade formal (preclusão e dialeticidade) e, em seguida, do Recurso de Agravo Interno, por ausência de pressuposto de admissibilidade (não recolhimento do preparo), obstando, assim, o pretendido reexame da matéria concernente ao indeferimento de assistência judiciária gratuita na origem e ensejando condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em seu Voto, a
Eminente Desembargadora Relatora

nega provimento ao Agravo Interno
, resumidamente, sob os seguintes fundamentos:
(I)
o Mandado de Segurança foi utilizado indevidamente como sucedâneo recursal, o que é vedado pelo artigo 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009;
(II)
as Decisões Monocráticas questionadas já transitaram em julgado e poderiam ter sido objeto de impugnação recursal oportuna (agravo interno) ou, atualmente, Ação Rescisória;
(III)
as Decisões Judiciais atacadas não foram proferidas de maneira ilegal, teratológica ou abusiva;
(IV)
a questão concernente à gratuidade de justiça não foi impugnada por Agravo de Instrumento no momento oportuno, operando-se a preclusão, de forma que a matéria não poderia ser reavivada em sede de Apelação;
(V)
a Decisão Monocrática que não conheceu da Apelação por ausência de regularidade formal (artigo 932, inciso III, Código de Processo Civil) não é teratológica, pois a Apelação não atacou a aplicação do artigo 290, do Código de Processo Civil, mas sim a gratuidade de justiça, já preclusa;
(VI)
a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais após a citação do réu para contrarrazões da Aapelação é cabível (artigo 85, § 4º, III, Código de Processo Civil e Tema Repetitivo nº 1.076 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça), não havendo ilegalidade ou teratologia;
(VII)
o Agravo Interno, no âmbito do Estado do Espírito Santo, exige preparo (Lei nº 9.974/2013, artigo 158, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça), e a ausência de recolhimento implica deserção, justificando o não conhecimento monocrático (artigo 932, inciso III, Código de Processo Civil);
(VIII)
o não conhecimento monocrático de recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade não afronta o princípio da colegialidade.

A Eminente Relatora fora
acompanhada
em suas conclusões pelos Eminentes Desembargadores
FÁBIO BRASIL NERY
,
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
,
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
,
ROBSON LUIZ ALBANEZ
,
JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
,
WALACE PANDOLPHO KIFFER
,
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
,
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
e
CARLOS SIMÕES FONSECA
.

Em contraposição, o Eminente Desembargador
PEDRO VALLS FEU ROSA
, após proceder minuciosa análise sobre o histórico processual, lançou
voto divergente
, a fim de
conferir provimento ao Agravo Interno
, cujos argumentos podem ser assim sintetizados:
(I)
a Decisão proferida na origem que indeferiu a gratuidade de justiça e, ao mesmo tempo, deferiu parcialmente o parcelamento das custas, sem especificar o número de parcelas, é considerada obscura, contraditória e omissa;
(II)
A sucessão de Decisões que impediram o conhecimento dos recursos do impetrante (preclusão, deserção) tornou, na prática, os atos coatores irrecorríveis, abrindo a via excepcional do Mandado de Segurança;
(III)
quando o mérito do Agravo Interno discute a própria assistência judiciária gratuita, o preparo não é exigível antes do pronunciamento do Órgão Colegiado, sob pena de violar o acesso à justiça e o princípio da primazia do mérito;
(IV)
a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (resultando em aproximadamente R$ 30.000,00) é desproporcional, considerando a renda do impetrante e o trabalho realizado pelos advogados da parte contrária, ferindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
(V)
as Decisões atacadas são terminativas e geraram apenas coisa julgada formal, não impedindo a análise via Mandado de Segurança em face da ilegalidade e teratologia.

Estabelecido o panorama de votação até então empreendido, passo ao enfrentamento da matéria recursal, registrando, de plano, que a apreciação do mérito recursal demanda uma análise conjugada dos atos impugnados no presente Mandado de Segurança, bem como uma construção histórica do processo, com análise da primitiva Decisão prolatada na origem e os desdobramentos dela decorrentes.

I - Decisão exarada pelo Juiz de Primeiro Grau

Com efeito, a gênese de toda a controvérsia encontra-se na
Decisão do Juízo de Primeiro Grau
,

proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS ajuizada pelo ora Recorrente em desfavor GBOEX- GRÊMIO BENEFICIENTE e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. ACE SEGURADORA S.A.), que, de forma manifestamente
ambígua e contraditória
,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita
e, na mesma decisão,
deferiu parcialmente o parcelamento das custas iniciais, sem, contudo, explicitar em quantas parcelas se daria esse parcelamento.

Registra-se, nesse particular,
excertos da Decisão referenciada
, a fim de elucidar os contornos da controvérsia que ora se apresenta,
in verbis:

“Conforme se verifica dos autos, o autor atribuiu à causa o valor de
R$ 293.321,24
(duzentos e noventa e três mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos), e postulou pelo deferimento da gratuidade de justiça, ou o parcelamento das custas processuais em 100 (cem) vezes.

Intimado para comprovação da miserabilidade econômica, acostou ao processo: (
i
) comprovante de pagamento de condomínio (ID 20120367), água (ID 20120371), cartão de crédito sem detalhamento dos gastos (ID 20120813), luz (ID 20120380); e (
ii
) contracheque.

Denota-se do comprovante de
recebimento do soldo
do autor (ID 20120388), na condição de subtenente aposentado do exército, que seus proventos perfazem o valor bruto de
R$ 14.082,96
, (catorze mil, oitenta e dois reais e noventa e seis centavos), ao passo que seus rendimentos líquidos comportam o montante de R$ 9.834,41, (nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos).

Alega o demandante que sua esposa não labora, e possuem gastos com alimentação no importe de R$ 2.000,00, (dois mil reais) mensais, despesas médicas na quantia de R$ 1.000,00, (mil reais), e despesas com internet, todavia, não comprovou suas alegações, aduzindo que como possui renda inferior a 10 (dez) salários-mínimos, se encaixa na condição de hipossuficiente.

Insta registrar, que o requerente não jungiu ao feito os extratos de suas contas bancárias, tampouco as declarações de imposto de renda.

(...)

Insta registrar, que o pedido de justiça gratuita pode ser pleiteado pela parte mediante simples afirmação acerca do seu estado de miserabilidade, entretanto a presunção advinda desta declaração é relativa, motivo pelo qual o magistrado deve indeferir o benefício se vislumbrar elementos que infirmem a condição de hipossuficiência alegada pela requerente, como é o caso dos autos.

(...)

Além disso, o autor se encontra representado por advogada particular, fato que por si só não impede a concessão do benefício, mas aliado aos outros elementos constantes no feito, permite invalidar a declaração de hipossuficiência coligida ao processo, conforme aresto a seguir:

(...)

Afinal, a justiça gratuita não é um benefício que se presta a quem se pede, uma vez que sua concessão plena e irrestrita gera efeitos absolutamente deletérios não só sobre o erário, mas sobre a própria tutela de direitos para todos, pois gera o assoberbamento de processos no Judiciário o que, ao fim e ao cabo, impede a tutela justa, célere e eficaz dos direitos violados.

Diante do exposto,
indefiro
o pedido de gratuidade de justiça ao autor.

No que se refere ao parcelamento de custas processuais, registro a necessidade do deferimento parcial dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 288, caput e §§, do CNCGJES, e art. 98, §6º, do CPC.

Conforme já externado,
entendo
que o autor não se qualifica como hipossuficiente na forma da lei, ainda que para o caso de deferimento parcial da justiça gratuita.

Posto isso,
intime-se
o demandante, na pessoa de sua advogada, para ciência e recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de cancelamento da distribuição
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1594540/RS, rel. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15/03/2021, DJe 18/03/2021).”

Na espécie, basta uma simples leitura da parte dispositiva para notar que a
Decisão padece de vício de clareza e coerência, ferindo os artigos 489, §1º, e 93, IX, da Constituição Federal
. Isto porque, o indeferimento do benefício da gratuidade com a determinação de recolhimento integral das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, é incompatível, em essência, com o deferimento, ainda que parcial, do parcelamento, notadamente, no caso em tela, sem apontar, expressamente, a respeito das condicionantes do parcelamento, pois este último decorre justamente da mitigação da regra do pagamento integral prevista nos termos do artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

“
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

A
confusão instaurada pela Decisão é patente
, posto que, ao mesmo tempo em que afirma inexistirem elementos que demonstrem a hipossuficiência da Parte Litigante, autoriza, parcialmente, o fracionamento do recolhimento das custas, sem sequer indicar a extensão do benefício concedido, consoante exigência do §1º, do artigo 288, do Código de Normas da CGJ/ES, senão vejamos:

“
Art. 288.
O Juiz poderá, mediante requerimento, deferir parcialmente os benefícios da gratuidade da justiça para conceder o parcelamento das custas e despesas processuais que a parte tiver de adiantar no curso do procedimento (Código de Processo Civil, art. 98, § 6º), intimando-a, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento da primeira cota e das subsequentes, nos prazos e nos termos fixados na decisão.

§ 1º
A decisão que conceder o parcelamento deverá considerar, além das condições econômicas da parte, a natureza da ação, as prioridades e preferências legais de julgamento, o plano de gestão da unidade judiciária e outras peculiaridades do caso concreto, harmonizando o número de parcelas com a perspectiva temporal de julgamento da ação, observado o princípio constitucional da razoável duração do processo. “

A propósito, não passou despercebido o fato de que, no parágrafo seguinte ao suposto deferimento do pleito de parcelamento, o Magistrado de Primeiro enfatizou acerca da ausência dos pressupostos necessários ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

II - Petição do Requerente/Impetrante ao Juiz de Primeiro Grau: negativa de prestação jurisdicional

Sequencialmente à prolação da mencionada Decisão, o Autor atravessou petição (Id. 6092251) nos seguintes termos:

“Conforme despacho de Vossa Excelência, o Requerente tem de recolher as custas processuais, assim como foi deferido o pedido de parcelamento das mesmas.

Requer que os autos sejam remetidos à Contadoria, para sejam realizados os cálculos das custas, assim como requer que este Juízo se manifeste se as custas podem ser parceladas em 10 (Dez) parcelas, em caso positivo, que as custas sejam expedidas pelos meses deferidos de parcelamento.“

Sucede, contudo, que a
iniciativa do jurisdicionado de pretender obter esclarecimentos

quanto ao número de parcelas,
repisa-se, por meio de Petição expressa, foi
simplesmente ignorada pelo Juízo de origem
, na medida em que
proferida Sentença de inopino
(Id. 6092254), determinando o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais.

Com efeito, mesmo diante da Petição Id. 6092251, o Juízo não esclareceu o conteúdo da própria Decisão, e, ao contrário,
proferiu Sentença, contemplando, inclusive, fundamentação, apontando que havia sido
“indeferido o pedido de gratuidade e de parcelamento das custas e despesas de ingresso”
, contrapondo-se à Decisão anterior que havia registrado, expressamente, a
“necessidade do deferimento parcial dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 288, caput e §§, do CNCGJES, e art. 98, §6º, do CP”
, tendo, em consequência, determinado o cancelamento da distribuição e extinguido o feito por ausência de pagamento das custas,
sem jamais indicar os valores devidos ou a forma de pagamento
,
in verbis:

“
S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Versam os autos sobre
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
NOBERTO LIMA VIEIRA DO NASCIMENTO
, contra
GBOEX- GRÊMIO BENEFICIENTE e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (NOME FANTASIA: ACE SEGURADORA S.A.)
.

Recepcionada a inicial pelo ID 19601815 foi determinada a comprovação da hipossuficiência financeira do autor para fins de análise do pedido de gratuidade da justiça, sendo que através do ID 20119906 a parte manifestou-se.

Contudo, no ID 20219543 foi indeferido o pedido de gratuidade e de parcelamento das custas e despesas de ingresso. No particular, deflui-se do sistema que a parte não quitou as custas e insiste no parcelamento das custas (ID 20983027).

Estabelece o art. 290, do CPC, que "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze dias)".

Na lição de Nelson Nery Júnior, o "
ato judicial que determina o cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, configurando-se como sentença
” (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª ed., São Paulo, RT, p. 429).

Diante do exposto,
indefiro
a petição inicial, com fundamento no art. 290, do Código de Processo Civil, e
determino
seja cancelada a distribuição da presente demanda.

Sem condenação em verba honorária, ante a ausência de citação.

Condeno
o autor ao pagamento das custas e despesas de ingresso.

Advirto
desde logo que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado,
certifique-se
e pagas as custas,
arquivem-se
. Não havendo o pagamento das custas e despesas processuais,
comunique-se
eletronicamente o débito respectivo à SEFAZ/ES,
arquivando-se
os autos na sequência com as cautelas legais.

Guarapari/ES, data registrada no sistema.
GIL VELLOZO TADDEI
- Juiz de Direito -”

A negativa implícita de apreciação configura
violação ao dever de prestação jurisdicional
, previsto no artigo 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, e ainda ao artigo 10, do apontado Diploma Legal quanto ao ponto referenciado.

III - Possibilidade de interposição de Apelação Cível
para impugnar a Sentença terminativa que extinguiu o Processo Judicial

por ausência de pagamento das custas processuais resultante de Decisão Judicial que indeferiu da assistência judiciária gratuita

A Sentença
que extingue o feito por ausência de recolhimento das custas, após Decisão dúbia sobre o deferimento de parcelamento,
representa ato judicial apto a ser impugnado por Recurso de Apelação Cível
, nos termos do artigo 101, §1º, c/c o artigo 1.009, do Código de Processo Civil,
in litteris
:

“
Art. 101.
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento,
exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação
.

§ 1º
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2º
Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.”

(...)

“
Art. 1.009.
Da sentença cabe apelação.”

Na hipótese,
ainda que se compreenda que a gratuidade tenha sido indeferida em Decisão interlocutória, o conteúdo material da Sentença engloba os efeitos do aludido indeferimento
, autorizando, por consequência, a sua irresignação, mediante a interposição de
Recurso de Apelação Cível
, afigurando-se despiciendo, no contexto da matéria
sub examen
, a existência ou não, de anterior manejo de recurso de Agravo de Instrumento, não ensejando, na hipótese em tela, preclusão, notadamente em virtude da jurisprudência pacífica orientar, no sentido de que a superveniência de Sentença definitiva ou terminativa do feito enseja, via de regra, como consequência, a prejudicialidade do Recurso de Agravo de Instrumento pendente de julgamento.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Em recurso especial, insurge-se a Associação dos Amigos de Itatiaia contra acórdão do Tribunal Regional da 2ª Região, que, em análise de agravo de instrumento, manteve a decisão de 1º grau que negou deferimento a tutela de urgência.

3. Compulsando a movimentação dos autos na origem, verificou-se que, após a publicação da decisão agravada, houve prolação de sentença de mérito.

4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prolação de sentença de mérito nos autos principais, enseja, como regra, a absorção dos efeitos das decisões que a antecederam, prejudicando o exame do recurso especial interposto contra decisões interlocutórias. Precedentes.

5. Agravo interno e recurso especial prejudicados.

(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.420.033/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.)

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial. A parte agravante sustentou o preenchimento dos pressupostos legais para o conhecimento e provimento do apelo extremo. A parte agravada, por sua vez, informou a superveniência de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva, defendendo a perda do objeto recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença que extingue a ação sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, acarreta a perda do objeto do agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão de recurso anteriormente dirigido contra acórdão proferido em agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que fica prejudicado o recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento quando, no curso do processo, é proferida sentença de mérito (ou de extinção), em razão da cognição exauriente desta última (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.571.389/PR).

4 A prolação de sentença posterior à interposição do recurso, ainda que sem resolução de mérito, gera a perda superveniente do objeto do recurso especial, por ausência de interesse processual atual, uma vez que a controvérsia anteriormente discutida perde relevância jurídica.

5 A reforma de decisões interlocutórias em agravo de instrumento após a prolação de sentença, salvo em hipóteses excepcionais, não se coaduna com o sistema recursal, sob pena de violação à lógica da preclusão e da estabilização progressiva da lide (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.598.301/SP).

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo não conhecido.

(
STJ
; AREsp n. 910.258/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025.)

Em outros termos, ainda que o Autor houvesse manejado o Recurso de Agravo de Instrumento - o que inocorreu no caso em apreço -, certo é que não se pode olvidar que
sobrevindo ulterior Sentença que extingue o processo judicial,

por ausência de recolhimento das custas
, essa circunstância, por si só, não afasta, em absoluto, o direito de a Parte Litigante manifestar inconformismo, através da interposição de Recurso de Apelação Cível visando discutir o direito à concessão da assistência judiciária gratuita e/ou ao parcelamento das custas processuais.

IV - Apelação Cível: deferimento tácito da assistência em grau recursal

Enquanto
desdobramento da Sentença
que extinguiu o feito por ausência de recolhimento das custas iniciais, o
Autor manejou o correspondente Recurso de Apelação Cível
, buscando, justamente, a reforma do comando judicial terminativo e o prosseguimento da demanda na origem.

Neste aspecto, cumpre observar, por relevante, que o
Recurso de Apelação Cível
interposto pela Parte foi
admitido e processado
, sendo enfrentado à época, pela Relatora, Eminente Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS
,
sem que tenha sido

deliberado, previamente, sobre a questão concernente ao preparo recursal
, na esteira dos requisitos de admissibilidade, conforme preconiza o § 1º, do referido artigo 101, do Código de Processo Civil:
“O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas
até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso
”
.

A rigor, a partir do julgamento do Recurso de Apelação Cível, referida situação pressupõe o
deferimento tácito da assistência judiciária gratuita, nesta instância recursal
, conforme orienta a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no tocante à matéria
sub examen
,
in litteris:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.

1.
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. Precedentes da Corte Especial.

2. Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial e anular o acórdão do Tribunal de origem que considerou deserto o recurso, e determinar o prosseguimento da apelação.

(
STJ
; EAREsp n. 2.506.419/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 18/12/2024, DJEN de 9/1/2025)

Conforme dispõe o
§5º, do

artigo 99, do Código de Processo Civil
,
"se superveniente à decisão de indeferimento da gratuidade sobrevier novo pedido em sede recursal, este deverá ser analisado pelo relator."

No caso, houve análise de mérito do Apelo sem prévio recolhimento de preparo, o que só é possível nas hipóteses de concessão do benefício, ainda que de forma tácita, o que, a meu ver,
data venia
, ocorreu na espécie.

Em sendo assim, havendo sido processado o Recurso de Apelação Cível sem manifestação expressa a respeito da assistência judiciária gratuita em grau recursal, segundo
orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
deve ser
compreendido pelo
deferimento tácito do benefício da justiça para fins de dispensa do preparo
.

Nesse panorama, tenho que o
deferimento tácito gerou legítima expectativa de tratamento uniforme nos demais atos do processo
,
inclusive, para os subsequentes Recursos.

V - Recurso de Agravo Interno: não conhecimento por ausência de preparo

Em razão da Decisão Monocrática alusiva ao não conhecimento do Recurso de Apelação Cível, sobreveio a oposição de Embargos de Declaração (Id. 6774478) pela pessoa jurídica GBOEX – GRÊMIO BENEFICENTE, objetivando a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, cuja pretensão fora atendida na Decisão integrativa Id. 7376720, oportunidade em que arbitrado o montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ato contínuo, o
Autor/Impetrante/Recorrente interpôs Recurso de Agravo Interno
(Id. 7804526), subsistindo, todavia, uma
súbita reversão do entendimento, acerca do deferimento da assistência judiciária gratuita na esfera recursal
.

Isto porque,
a mesma Relatoria

que processou

e enfrentou o Recurso

Apelação Cível — sem exigir preparo
— logo na sequência,
exigiu o recolhimento de custas como condição de admissibilidade do Agravo Interno
, conforme
Despacho (id. 8078642)
, assim exarado,
in litteris:

“
DESPACHO

O agravo interno constitui recurso que depende de preparo, nos termos do art. 8º, §1º, da Lei nº 9.974/2013 (Regimento de Custas), do art. 158 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça bem como conforme Tabela de Custas Processuais Vigentes disponível no sítio eletrônico da CGJ/ES (
Agravo Interno Cível - Código 1208
).

Nos casos em que o recorrente não comprovar o recolhimento no momento oportuno, o CPC determina a intimação, na pessoa de seu advogado, a fim de realizar o recolhimento em dobro (art. 1.007, §4°).

No caso dos autos, a parte agravante deixou de comprovar tal providência com relação ao presente agravo interno.

Sendo assim,
INTIME-SE
a parte agravante, na pessoa de seu patrono, para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Vitória, 22 de abril de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora
”

Uma vez intimado, o
Autor/Impetrante/Recorrente
, uma vez mais,
atravessou petitório (Id. 8309043), visando chamar o feito à ordem,
revolvendo toda a matéria contextualizada no bojo do autos, inclusive, para sustentar o equívoco na exigência do recolhimento do preparo recursal. Não obstante, restou prolatada a
Decisão Monocrática (Id. 8375175)
proferida pelo Eminente Desembargador Substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA,
não conhecendo do Recurso de Agravo Interno (Id. 7804526)
, por
ausência de recolhimento do preparo recursal
, obstando, assim, a submissão da discussão pelo Órgão Colegiado, das matérias alusivas à negativa da assistência gratuita e da consequente condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em decorrência do não conhecimento do Recurso de Apelação Cível.

Na esteira da fundamentação externada,
data maxima venia
,
a Decisão Monocrática referenciada
(Id. 6224941, integralizada no Id. 7376720) laboraram em manifesto equívoco ao não atentar para o anterior
decisum
proferido pelo Juízo de Primeiro Grau que havia deferido o pedido de parcelamento de custas, e, em seguida, de igual modo, a
Decisão
Id. 8375175, também não observou o deferimento tácito dos benefícios da assistência judiciária gratuita em grau recursal, quando do processamento do Recurso de Apelação Cível.

VI - Conclusão

Nesse diapasão, tenho que
a tramitação afeta ao Processo nº 5007856-96.2022.8.08.0021 e Decisõe nele proferidas, concorre para evidenciar a pertinência do
mandamus
, fundamentado na existência de Decisões passíveis de nulidade, na medida em que o caso concreto evidencia a prolação de atos Decisórios que transcendem os limites da mera irregularidade processual.

Em suma,
o
mandamus
aponta para o histórico processual resultante de ilegalidade e teratologia
, diante da ausência de fundamentação coerente, a partir da primitiva Decisão deflagrada no Juízo de origem, bem como, da omissão em esclarecer Decisões contraditórias e, posteriormente, já na seara recursal, da imposição de preparo em recurso de Agravo Interno voltado à obtenção de gratuidade, quando o benefício já havia sido deferido tacitamente por ocasião da análise da Apelação Cível.

Isto posto,
concessa maxima venia
, manifesto divergência ao Voto Condutor firmado pela Eminente Desembargadora Relatora, na esteira da fundamentação retro aduzida, para conhecer e conferir provimento ao presente Agravo Interno, reformando a Decisão Monocrática impugnada que, oportunamente, denegou a segurança postulada, bem como, outrossim, para admitir o Mandado de Segurança e conceder parcialmente a segurança, tornando nula a Decisão Monocrática (Id. 8375175), que não conheceu do Agravo Interno interposto, determinando, por fim, a submissão do referido Agravo Interno (Id. 7804526) interposto nos autos do Processo nº 5007856-96.2022.8.08.0021 à apreciação e deliberação do Órgão Colegiado da Egrégia Primeira Câmara Cível.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

DES. HELIMAR PINTO
Acompanhar a divergência do e. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Sessão Ordinária do dia 27/03/2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Declaro meu impedimento.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Pedro Valls Feu Rosa.

É como voto.

Des. Alexandre Puppim

VOTO-VISTA

Eminentes pares, trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que denegou liminarmente a segurança em razão da inadequação da via eleita, porquanto o ato judicial impugnado seria passível de recurso.

Rememoro que, na sessão inaugural de julgamento deste agravo interno, proferiu voto a insigne Relatora no sentido de negar provimento ao recurso, sobrevindo divergência do e.
Des. Pedro Valls Feu Rosa
, que votou pelo provimento e consequente concessão da ordem mandamental.

Pelo que consta das notas taquigráficas (ids 13204182, 13875620, 16257688 e 16709804), acompanhou o voto de relatoria o i.
Des.

Fabio Clem de Oliveira
, enquanto a divergência foi encampada pelos e.
Desembargadores
Namyr Carlos de Souza Filho e William Silva
.

Pedi vista dos autos e, nesta oportunidade, peço vênia à divergência para manifestar minha aderência ao voto da eminente Relatora.

Como bem destacou Sua Exa., a Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009) é expressa ao preconizar que a ação constitucional não é via adequada para combater decisões judiciais contra as quais caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5º, inciso II), o que é exatamente a hipótese dos autos, onde caberia a interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC), passível de atribuição de efeito suspensivo (art. 995, § único, CPC).

Trago à colação julgado recente do c. Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Exmo. Min. Raul Araújo, no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE EXCLUIU LITISCONSORTE E DETERMINOU A INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DOS IMPETRANTES. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula 267/STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso
.

2. Na espécie,
a decisão que excluiu litisconsorte e determinou a inclusão dos impetrantes no polo passivo
de ação de reparação de danos materiais, fundada em direito de vizinhança,
era impugnável por agravo de instrumento, recurso dotado de efeito suspensivo e que comporta o deferimento de tutela de urgência.
[...]

4. Recurso ordinário desprovido.

(RMS n. 76.340/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Conquanto compreensível o argumento da substanciosa divergência no sentido de otimizar a entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável, penso que não se pode olvidar de que a demanda originária tramita perante a Justiça Comum e que, portanto, não se aplicam os princípios da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei nº 9.099/1995), os quais, a meu ver, seriam os únicos a justificar eventual rompimento com a ritualística processual expressamente prevista na legislação federal supramencionada, por opção legislativa.

Ademais, a parte se encontra devidamente representada por advogado, de modo que não vejo razão para relativizar regras processuais sob o fundamento de facilitação do acesso à justiça, porquanto o profissional dispõe de conhecimento técnico para utilizar o instrumento adequado à satisfação do direito material da parte.

Destarte, rogando vênia ao posicionamento divergente,
acompanho
integralmente
o

voto
d
a
eminente Relator
a

para negar provimento
a
o agravo interno
.

É como voto, respeitosamente.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a e. Relatora para negar provimento ao recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar a divergência do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A RELATORIA.

É COMO VOTO.

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº

5008006-72.2024.8.08.0000

VOTO-VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Senhor Presidente, Eminentes Pares.

Solicitei vista dos autos para proceder a uma análise mais aprofundada da controvérsia, dada a aparente complexidade e os contornos dramáticos que envolveram o trâmite do processo originário, culminando na presente impetração.

Com a máxima vênia devida à Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, cujo brilhantismo e rigor técnico são por todos nós reconhecidos, alinho-me
in totum
à divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

A regra geral insculpida no art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e na Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal estabelece, inquestionavelmente, que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. Contudo, a jurisprudência pátria, capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que essa regra comporta exceção nas hipóteses em que a decisão impugnada se revele teratológica, manifestamente ilegal ou eivada de abuso de poder, causando dano irreparável à parte.

No caso
sub examine
, a sucessão de atos judiciais criou um verdadeiro labirinto procedimental intransponível para o jurisdicionado, configurando evidente violação ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

O cerne da ilegalidade manifesta que justifica e impõe a admissão deste
writ
repousa na decisão monocrática (ato coator) que não conheceu do recurso de Agravo Interno (interposto no processo de origem) por suposta deserção. O impetrante buscava, justamente naquele Agravo Interno, o deferimento da justiça gratuita e a reversão de uma condenação em honorários sucumbenciais fixados monocraticamente.

Ao exigir o recolhimento de preparo (e em dobro) para o processamento de recurso que versa exclusivamente sobre o direito à própria assistência judiciária gratuita, a decisão impugnada contrariou frontalmente a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício
” (AgInt no REsp 1.937.497/SP, Rel. Min. Raul Araújo). Tratando-se de pedido de gratuidade formulado ou renovado em Agravo Interno, a apreciação do preparo submete-se ao prévio pronunciamento do órgão colegiado, sendo descabido o não conhecimento monocrático por deserção.

Assim, ao trancar a via recursal com base em exigência reputada ilegal pelo Tribunal da Cidadania, o ato coator tornou-se irrecorrível na prática, materializando a teratologia que autoriza o manejo do mandado de segurança. Como bem assentou a divergência, o jurisdicionado bateu a todas as portas recursais, encontrando-as hermeticamente fechadas não por desídia, mas por entraves processuais desproporcionais e ilegais.

Ademais, o
fumus boni iuris
e o estado de hipossuficiência restam demonstrados nos autos, não se revelando razoável, em juízo de proporcionalidade, a manutenção de condenação honorária sucumbencial arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor integral da causa contra parte que sequer obteve o processamento de sua petição inicial.

Por tais fundamentos, pedindo renovadas vênias à Eminente Relatora,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pelo Des. Pedro Valls Feu Rosa, para
CONHECER
do presente agravo interno e
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de conceder a segurança postulada, declarando a nulidade absoluta das decisões monocráticas apontadas como coatoras, deferindo a assistência judiciária gratuita ao impetrante e determinando o retorno dos autos nº 5007856-96.2022.8.08.0021 à origem para regular prosseguimento, nos exatos termos delineados no voto divergente.

É como voto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo
interno
interposto por
Norberto Lima Vieira do Nascimento
contra a r. decisão monocrática (ID 8862553) proferida por esta subscritora que denegou, liminarmente, o mandado de segurança impetrado pelo recorrente, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c o arts. 5º, incisos II e III, 6º, § 5º, e 10, todos da Lei nº 12.016/2009, por considerar não cabível a utilização daquela via eleita para desafiar o ato coator praticado pela eminente
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
e pelo
MMº. Juiz de Direito Leonardo Alvarenga da Fonseca
, consistente na prolação de decisões monocráticas inadmitindo o recurso de apelação cível nº 5007856-96.2022.8.08.0021.

Em suas razões recursais, o impetrante agravante requer que a decisão monocrática proferida neste
mandamus
seja reformada, a fim de conceder a segurança postulada ou, ao menos, possibilitar que o recurso de Agravo Interno na Apelação Cível nº 5007856-96.2022.8.08.0021 possa ser apreciado pela colenda Primeira Câmara Cível deste Sodalício, sustentando, para tanto, que:
i)
a jurisprudência majoritária tem se posicionado no sentido de ser desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita;
ii)
a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça em primeiro grau no processo nº 5007856-96.2022.8.08.0021, além de dúbia (sugeria a possibilidade de parcelamento na forma do art. 98, § 6º, do CPC/2015), foi impugnada via embargos de declaração (e petição chamando o feito à ordem) que não foram apreciados, tendo sido em seguida proferida sentença (e não decisão interlocutória) indeferindo a petição inicial e determinando o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC/2015), em afronta ao princípio do acesso à Justiça (art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da CF/88);
iii)
o agravante trouxe elementos probatórios suficientes que comprovam a sua hipossuficiência financeira que o impossibilita de tolerar com os custos processuais tendo, assim, direito ao benefício da justiça gratuita;
iv)
a interposição do recurso de apelação contra a mencionada sentença não possibilitava a autoridade coatora proferir decisão monocrática inadmitindo o apelo por falta de cabimento (art. 932, inciso III, do CPC/2015), já que foi manejado o recurso adequado, incorrendo em afronta ao postulado da colegialidade (arts. 934, 941, § 2º, e 943, do CPC/2015);
v)
foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa – mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) – de maneira desproporcional, pois o mérito da demanda não foi analisado e sequer houve trabalho considerável da parte contrária;
v
i
)
a decisão monocrática que inadmitiu o agravo interno interposto contra a decisão anterior, em virtude da deserção, também ofendeu o princípio da colegialidade, pois a finalidade deste recurso é justamente levar ao órgão colegiado, juiz natural da causa, a matéria que foi enfrentada monocraticamente (art. 1.021, § 2º, do CPC/2015), competindo ao órgão fracionário, ainda, realizar o juízo de admissibilidade;
vi
i
)
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que o recurso de agravo interno não está sujeito ao preparo;
vi
i
i)
os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
, motivo pelo qual, mesmo que o presente
mandamus
seja indeferido, deve ser revisto para afastar a desproporcionalidade de sua condenação ao pagamento de quantia aproximada de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
ix)
não houve arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na primeira instância, motivo pelo qual não poderia ter sido arbitrado honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015).

Em que pese o louvável esforço do recorrente, após reapreciar a matéria em conjunto com os fundamentos invocados pelo impetrante nas razões deste agravo interno,
não vejo motivos para alterar meu convencimento externado anteriormente
, pois inexiste manifesta ilegalidade nos pronunciamentos judiciais exarados pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos e pelo MMº. Juiz de Direito Leonardo Alvarenga da Fonseca, que a substituiu em determinada oportunidade, durante o processamento do recurso de apelação cível nº 5007856-96.2022.8.08.0021 que permita a utilização excepcional da via do mandado de segurança para contestar decisões judiciais, especialmente quando há outros meios para impugná-las, o que justifica a manutenção da decisão monocrática que, liminarmente, denegou a segurança, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c o arts. 5º, incisos II e III, 6º, § 5º, e 10, todos da Lei nº 12.016/2009.

Depreende-se das provas pré-constituídas anexadas neste
mandamus
que o impetrante agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos materiais e morais (nº 5007856-96.2022.8.08.0021) em desfavor de Gboex-Grêmio Beneficente e de Ace Seguradora S/A solicitando a concessão da gratuidade da justiça para ser isentado do recolhimento das custas e despesas processuais (ID 8741156). Entretanto, após oportunizar que o impetrante recorrente comprovasse sua condição de hipossuficiência financeira (ID 8741157), o magistrado condutor do feito indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e
expressamente
impossibilitou o parcelamento do pagamento das custas e despesas de ingresso
, conclusão esta perfeitamente possível de ser extraída da decisão proferida, visto que apenas mencionou em determinado trecho anterior a necessidade da concessão parcial da gratuidade para a obtenção daquele parcelamento, situação não aferida (ID 8741158).

Na sequência, em vez de o impetrante agravante efetuar o recolhimento das custas iniciais, solicitou a remessa do feito à Contadoria do Juízo para que fossem adotadas as providências necessárias para o pagamento parcelado daquela despesa (art. 288 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça) [ID 8741159], como se esta benesse houvesse sido concedida pelo magistrado, o que implicou na prolação da sentença indeferindo a petição inicial, com fundamento no art. 290 do CPC/2015, e determinado o cancelamento da distribuição daquela demanda (ID 8741160), o que foi ratificado pelo julgador monocrático na decisão aclaratória (ID 6092258).

Inconformado, o impetrante agravante interpôs recurso de apelação cível contra aquela sentença no qual se limitou a sustentar a presença dos requisitos para a obtenção da gratuidade da justiça total ou parcial (parcelamento) [ID 8741162], motivo pelo qual, após a citação e apresentação de contrarrazões pelos requeridos naquela demanda (ID’s 6092268 e 6092278), a eminente Relatora, Desª. Marianne Júdice de Mattos, proferiu decisão monocrática não conhecendo do apelo por ser manifestamente inadmissível em virtude da ausência de regularidade formal, na forma do art. 932, inciso III, do CPC/2015, e do art. 201, § 2º, do RITJES, uma vez que não teria sido observada a dialeticidade necessária com os fundamentos da sentença objurgada (ID 8741163),
decisum
este que foi posteriormente aclarado, também monocraticamente pela preclara Desembargadora, para condenar o impetrante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, inciso III, do CPC/2015), a ser dividido entre os advogados de ambos os requeridos apelados (ID 8741165).

O impetrante agravante, então, interpôs recurso de agravo interno objetivando que os honorários advocatícios sucumbenciais fossem reduzidos para o patamar de, no máximo, 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 8741166), sendo que, após determinar o recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC/2015), por depender aquele recurso da comprovação da quitação daquela despesa (art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.974/2013, art. 158 do RITJES e Tabela de Custas Processuais) [ID 8741167] e o agravante solicitar que o feito fosse chamado à ordem (ID 8741168), o MMº. Juiz de Direito Leonardo Alvarenga da Fonseca, convocado para substituir a eminente Desª. Marianne Júdice de Mattos em seu período de afastamento (Ato Especial nº 130/2024 – ID 8741179), proferiu decisão monocrática não conhecendo do recurso, na forma do art. 932, inciso III, do CPC/2015, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal (ID 8741169).

Diante deste cenário, o requerente impetrou o presente mandado de segurança contra as citadas decisões monocráticas proferidas pela preclara Desª. Marianne Júdice de Mattos e pelo Des. Substituto Loenardo Alvarenga da Fonseca objetivando a concessão da ordem para que o direito de ação possa ser exercido em relação ao processo nº 5007856-96.2022.8.08.0021, com o deferimento da gratuidade da justiça ou a possibilidade de efetuar o pagamento parcelado das custas iniciais, e, subsidiariamente, caso o
mandamus
seja indeferido, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais seja reduzida para 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A despeito dos argumentos expostos pelo impetrante agravante, verifica-se que
o mandado de segurança foi indevidamente utilizado para contestar
as
decis
ões
judicia
is
indicada
s
como ato
s
coator
es
, na medida em que manejado como sucedâneo recursal, o que é estritamente vedado pelo art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009
1
,
não havendo espaço, também, para acolher o pleito alternativo formulado neste agravo interno
de nulidade exclusivamente da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível.

O cabimento
excepcional
do mandado de segurança contra ato judicial depende, além da irrecorribilidade deste, de a decisão encerrar ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Portanto, não é qualquer decisão judicial que pode ser atacada pela via mandamental, uma vez que o
mandamus
não deve ser aceito como sucedâneo recursal, exigindo-se, assim, que seja ela (i) irrecorrível, (ii) não suscetível de correição parcial (Súmula nº 267 do STF
2
), (iii) que não esteja acobertada pela coisa julgada (Súmula nº 268 do STF
3
), (iv) que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante e (v) manifestamente ilegal, teratológica ou com abuso de poder.

Tanto é verdade que a Lei nº 12.016/2009 (art. 5º, incisos II e III) é taxativa ao estabelecer como regra a não concessão da segurança contra ato judicial em que exista espécie recursal com efeito suspensivo para sua impugnação ou quando a decisão judicial houver transitado em julgado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo. Precedentes.”
(AgRg no RMS n. 71.794/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024, STJ) e que
“Conforme entendimento pacífico desta Corte, não se mostra viável a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial impugnável por recurso. O cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial recorrível somente é possível em situações excepcionais, não sendo esse o caso dos autos. Nos termos do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009; e no teor da Súmula 268/STF, aplicável, por analogia, não é cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado.”
(AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 67.142/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024, STJ).

Partindo dessa premissa que o mandado de segurança não deve ser aceito como sucedâneo recursal ou como ação autônoma de impugnação tendente à desconstituição da autoridade da coisa julgada, verifica-se que, na hipótese dos autos,
a impetração mandamental não se revela pertinente
, uma vez que as decisões monocráticas questionadas já transitaram em julgado e poderiam ter sido objeto de impugnação recursal oportuna pelo impetrante agravante, além de atualmente estar fluindo o prazo para a propositura de eventual ação rescisória, descortinando o manifesto descabimento deste
mandamus
, até porque os atos coatores indicados também não foram proferidos pelos julgadores de maneira ilegal, teratológica ou abusiva.

De fato, não há teratologia na prolação de decisão monocrática inadmitindo recurso de apelação cível (art. 932, inciso III, do CPC/2015), por ausência de regularidade formal em virtude da afronta ao princípio da dialeticidade, quando o apelante desafia sentença que indeferiu a petição inicial por falta de recolhimento das custas de ingresso e determina o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC/2015, mas opta por trazer como tese exclusivamente o suposto preenchimento dos requisitos necessários para obtenção da gratuidade da justiça que já havia sido indeferida anteriormente e não foi oportunamente impugnada pelo recurso de agravo de instrumento, tornando-se, portanto, preclusa.

Em outras palavras, se o pedido de gratuidade da justiça é indeferido e a parte não interpõe oportunamente o respectivo agravo de instrumento para desafiá-la e também não efetua o recolhimento das custas iniciais, é natural a prolação de sentença determinando o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC/2015, sendo que o eventual apelo interposto contra esta sentença deve impugnar exclusivamente a aplicação desta norma, ante a impossibilidade de debater o indeferimento da gratuidade da justiça, matéria já preclusa (arts. 505 e 507 do CPC/2015).

Esta Corte de Justiça reiteradamente tem deliberado nessa linha, ao decidir que
“
A questão relacionada à gratuidade de justiça está abarcada pela preclusão, já que a apelante não manejou agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que rejeitou o pedido de concessão da benesse, não tendo a r. sentença se pronunciado sobre a matéria. As custas prévias não foram recolhidas no prazo do art. 290 do CPC, portanto, o cancelamento da distribuição da ação monitória é medida que se impõe”
(AC nº 5000235-63.2022.8.08.0016, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, DP 18/08/2023, TJES) e que
“Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente recurso, tem-se verificada a preclusão. Diante da impossibilidade de rediscutir a questão que cerca a gratuidade de justiça e, tendo a autora deixado de efetuar o recolhimento das custas iniciais após determinação específica, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição.”
(AC nº 0000494-48.2020.8.08.0038, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, DP 04/05/2023, TJES).

Como o impetrante agravante interpôs o recurso de apelação alegando exclusivamente que faria jus à gratuidade da justiça (total ou parcial), sem mencionar eventual aplicação indevida da norma constante no art. 290 do CPC/2015, não se revela ilegal ou teratológica a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora que inadmitiu o apelo, já que uma das conclusões possíveis é que aquele recurso era manifestamente inadmissível por ausência de regularidade formal a atrair o disposto no art. 932, inciso III, do CPC/2015, que justamente foi previsto pelo legislador para mitigar o princípio da colegialidade (arts. 934, 941, § 2º, e 943, do CPC/2015).

Neste ponto, é importante registrar que o presente mandado de segurança foi impetrado para questionar os atos jurisdicionais proferidos pelos Desembargadores nesta instância revisora, tornando inviável tecer qualquer consideração a respeito da postura adotada pelo magistrado de primeiro grau na condução do processo. Entretanto, mesmo que fosse possível examinar tal conduta, afere-se que houve o indeferimento da gratuidade da justiça pelo julgador monocrático, obstando tanto a isenção do impetrante do recolhimento das custas de ingresso daquela demanda quanto a possibilidade de efetuar o pagamento parcelado (art. 98, § 6º, do CPC/2015), já que foi expressamente mencionado o indeferimento da gratuidade da justiça parcial, necessário para a obtenção do almejado parcelamento das despesas processuais, pois o requerente, diante de sua capacidade econômica, não faria jus a qualquer tipo de benesse oriunda da gratuidade da justiça.

Outra questão a ser registrada neste ponto, também, é a inexistência de teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão proferida pela eminente Desembargadora Relatora que, após inadmitir o recurso de apelação cível, condenou o impetrante agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois, a despeito de não ter sido estabelecida esta verba honorária em primeira instância, a citação do réu para responder a apelação e apresentar contrarrazões, angulariza a relação processual e, consequentemente, possibilita a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85 do CPC/2015), a qual, no caso,
foi arbitrada com base no disposto no art. 85, § 4º, inciso III, do CPC/2015, e no Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ, isto é, no percentual mínimo previsto em lei sobre o valor atualizado atribuído à causa pelo próprio impetrante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.549.240/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022, STJ) e que
“É certo que, extinto o feito anteriormente à citação do réu, não poderá haver a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois, sem citação, o réu sequer é chamado a integrar a relação processual. Todavia, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência”
(AgInt no REsp n. 1.874.804/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021, STJ).

Frisado isso, além de a mencionada decisão monocrática não se revelar teratológica ou ilegal, era suscetível de impugnação pelo recurso de agravo interno, o qual pode ensejar a imediata retratação pelo Relator, evidenciado o descabimento da utilização do mandado de segurança para questioná-la. Tanto é verdade que o impetrante interpôs o referido recurso de agravo interno, o qual, por sua vez, também não foi conhecido monocraticamente pelo Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca em virtude da aplicação da pena de deserção, por não ter sido recolhido o preparo recursal pelo requerente, a despeito de devidamente intimado para tanto (art. 1.007,
caput
e § 4º, do CPC/2015).

Novamente, não há teratologia ou ilegalidade na prolação desta decisão monocrática, pois, ao contrário do alegado pelo impetrante agravante e conforme mencionado pela autoridade coatora,
“
O agravo interno constitui recurso que depende de preparo, nos termos do art. 8º, §1º, da Lei nº 9.974/2013 (Regimento de Custas), do art. 158 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça bem como conforme Tabela de Custas Processuais Vigentes disponível no sítio eletrônico da CGJ/ES (
Agravo Interno Cível - Código 1208
)”
, de forma que a ausência de comprovação do recolhimento do preparo implica o não conhecimento daquele recurso fruto da deserção.

É indiferente a circunstância de outros Judiciários do país não cobrarem o pagamento do preparo para a interposição do recurso de agravo interno, pois no âmbito do Estado do Espírito Santo existe previsão legislativa e regulamentar que impõe o recolhimento daquela despesa, tornando-se imprescindível a sua aferição para a admissibilidade daquele recurso.

Em hipótese extremamente semelhante à noticiada neste
mandamus
, esta Corte de Justiça assim já concluiu, vejamos:

AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE PREPARO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. I – O recorrente que não comprovar no ato de interposição de recurso o pagamento do respectivo preparo, deverá ser intimado para providenciar o pagamento em dobro, sob pena de deserção.
II – Na concretude do caso, embora devidamente intimado para recolher o preparo recursal em dobro, o recorrente deixou de comprovar o pagamento, o que enseja o reconhecimento da deserção de seu agravo interno.
III – Preliminar de deserção suscitada e acolhida de ofício. Recurso não conhecido. (AInt no AI nº 5002098-39.2021.8.08.0000, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 4ª C. Cíve, DP 18/05/2022,TJES).

Não desconheço que o recurso de agravo interno não pode ter o seu mérito apreciado monocraticamente, visto que o seu escopo é justamente devolver ao órgão colegiado, juízo natural da causa, a matéria que foi objeto de deliberação monocrática pelo Desembargador (art. 1.021, § 2º, do CPC/2015). Todavia, quando o recurso de agravo interno não preenche os requisitos necessários para sua admissibilidade, é possível não conhecê-lo monocraticamente, na forma do art. 932, inciso III, do CPC/2015, sem que se possa falar em afronta ao princípio da colegialidade, situação que se observa no ato coator indicado neste
mandamus
.

É importante ressaltar, neste ponto, que não era o caso de aplicação da norma constante no art. 101, § 1º, do CPC/2015
4
, pois, ao contrário do alegado pelo impetrante, aquele recurso de agravo interno tinha por objetivo desafiar decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível por ausência de regularidade formal, o qual, por sua vez, impugnava sentença que havia determinado o cancelamento da distribuição do processo originário, de forma que, conforme já dito, a matéria objeto de debate não envolvia, ou ao menos não deveria envolver, a gratuidade da justiça, tornando imprescindível o recolhimento do preparo recursal, até porque o impetrante foi devidamente intimado a este respeito e não interpôs o recurso oportuno para questionar tal exigência.

Da mesma forma que a decisão monocrática anterior, aquela que inadmitiu o recurso de agravo interno também estava suscetível de impugnação recursal, pois toda decisão monocrática proferida por Desembargador desta Corte de Justiça pode ser desafiada por novo agravo interno, nos termos do art. 1.021,
caput
, do CPC/2015, além de atualmente, com o seu trânsito em julgado, estar apta de ser questionada pela via da ação rescisória, tornando indubitável o descabimento deste mandado de segurança para desafiá-la.

Como o impetrante agravante não adotou o procedimento correto em relação ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática da autoridade coatora que inadmitiu o anterior recurso de apelação cível e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, inciso III, do CPC/2015), a ser dividido entre os advogados de ambos os requeridos apelados, as matérias relacionadas ao cancelamento da distribuição do processo nº 5007856-96.2022.8.08.0021 e a proporcionalidade da quantia arbitrada a título de honorários advocatícios sucumbenciais não foram objeto de apreciação por esta instância revisora, já que os recursos não superaram a barreira de suas admissibilidades, conclusão esta que poderia ter sido impugnada pelo requerente pelas vias ordinárias e que não se revela teratológica ou ilegal.

Ainda que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam consectários legais da condenação, ostentando natureza de ordem pública, a inadmissibilidade do recurso de agravo interno pela eminente Desembargadora Relatora obstou sua apreciação naquela oportunidade, inexistindo teratologia ou ilegalidade que permita que esta matéria seja objeto de apreciação de ofício e após o trânsito em julgado nesta oportunidade e por meio de mandado de segurança.

Diante deste cenário,
não há razão para a utilização do mandado de segurança nesta oportunidade
, já que serviria para substituir as formas impugnativas previstas em lei – recurso de agravo interno e ação rescisória – e para combater decisões judiciais não teratológicas e nem manifestamente ilegais, evidenciando a absoluta vedação ao manejo do
mandamus
, conforme disposto no art. 5º, incisos II e III, da Lei nº 12.016/2009, e nas Súmulas nº 267 e nº 268 do Supremo Tribunal Federal
5
, sob pena de subverter as normas do ordenamento jurídico.

Na realidade, o que se extrai dos autos é que o impetrante agravante teve o benefício da gratuidade indeferido pelo magistrado, mas, por equívoco, considerou que o parcelamento das custas de ingresso havia sido concedido, o que gerou todo o embaraço naquela demanda com o indeferimento da inicial pela ausência do recolhimento daquela despesa processual e o consequente cancelamento da distribuição, inexistindo qualquer teratologia ou ilegalidade pelos eminentes Desembargadores que atuaram na condução dos recursos de apelação cível e de agravo interno a autorizar a excepcional utilização deste mandado de segurança, podendo todas as questões ali tratadas serem objeto de apreciação recursal ou por meio de ação rescisória.

Impõe-se, portanto, a
preservação da decisão monocrática que
deneg
ou, liminarmente,
a segurança
, com a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão do não cabimento da impetração do
mandamus
, vez que era admissível a utilização de recurso com possibilidade de agregação de efeito suspensivo e de ação rescisória.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno
e
a ele nego
provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada que, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c o arts. 5º, incisos II e III, 6º, § 5º, e 10, todos da Lei nº 12.016/2009, denegou, liminarmente, o mandado de segurança, diante do não cabimento desta via para combater as decisões judiciais proferidas pela autoridade coatora.

É como voto.

1
Art. 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”.

2
Súmula nº 267 do STF – Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

3
Súmula nº 268 do STF – Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.

4
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

5
Súmula nº 267 do STF – Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.